Tribunal: CARF
Processo: 10340.720224/2023-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDMILSON BORGES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
ARGUIÇÃO DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA
Não comprovada violação das disposições contidas no Decreto no 70.235, de 1972, não há que se falar em nulidade do acórdão proferido.
ACÓRDÃO DRJ. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA AUTUAÇÃO E DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir sua decisão. Não constatada a existência de vício de motivação ou ausência de análise de fundamentos e elementos de prova utilizados pelo contribuinte em Impugnação capazes de anular o Acórdão que decidiu pela improcedência da impugnação, incabível a alegação de nulidade da decisão de primeira instância.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. LEI 9.532/1997. UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO. LEGALIDADE. PROPÓSITO NEGOCIAL. GRUPO ESTRANGEIRO. CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA-VEÍCULO NO BRASIL PARA REALIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS. PROPÓSITO NEGOCIAL LEGÍTIMO. UTILIDADE ECONÔMICA, NEGOCIAL, SOCIETÁRIA E FISCAL DA CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA BRASILEIRA. EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES LEGAIS, REGULATÓRIAS. LEGALIDADE DA DEDUÇÃO DO ÁGIO.
O artigo 20 do Decreto-lei 1.598/1977 determina a segregação do ágio nas hipóteses de aquisição da participação societária, o qual, nos termos da Lei 9.532/1997, pode ser dedutível quando realizada operação de incorporação, fusão ou cisão a consolidar, em uma mesma entidade, patrimônio de investidora e investida. O ágio fundamentado em rentabilidade futura, à luz dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97, pode ser deduzido por ocasião da absorção do patrimônio da empresa que detém o investimento pela empresa investida (incorporação reversa).
O uso de holding (ou empresa veículo) para adquirir a participação societária com ágio e, posteriormente, ser incorporada pela investida, reunindo, assim, as condições para o aproveitamento fiscal do ágio, especialmente quando motivada por questões societárias, regulatórias, de financiamento, negociais, dentre outras, não afasta a dedutibilidade do ágio.
Em cenário envolvendo grupo estrangeiro com interesse na ampliação de seus investimentos em empresas brasileiras, a criação de empresa-veículo brasileira para viabilizar os investimentos constitui propósito negocial legítimo, motivado pelas facilidades de negociação, operações societárias, mobilização de capital financeiro, realização de negócios jurídicos em território brasileiro, bem como pela existência de limitações de caráter regulatório e cambial (por exemplo) para realização de operações diretamente pela controladora estrangeira.

ÁGIO. DEMONSTRAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ECONÔMICOS. AVALIAÇÃO DO INVESTIMENTO. CONTEMPORANEIDADE EM RELAÇÃO À OPERAÇÃO SOCIETÁRIA.
Antes do advento da Lei no 12.973/14 não existia dispositivo legal, próprio e expresso, quanto à temporalidade e à cronologia da produção e arquivamento de documento em que se demonstra o fundamento econômico do ágio registrado na contabilidade das empresas.
Portanto, o documento de suporte ao fundamento econômico do ágio não precisa necessariamente ser elaborado previamente ao lançamento contábil, bastando que se reporte à respectiva data, justamente para que possa provar o fato registrado contabilmente.
Mesmo sob uma ótica de “contemporaneidade” da demonstração, não significa dizer que o laudo deva ser prévio à operação societária, seja sob a ótica interpretativa referencial adotada posteriormente pela Lei 12.073/2014 (ao conceder o prazo de 13 meses) ou de acordo com o próprio CPC 15.
O CPC 15 – Combinação de Negócios, estabelece um período de um ano (Período de Mensuração), que “se segue à data da aquisição, durante o qual o adquirente pode ajustar os valores provisórios reconhecidos para uma combinação de negócios. O período de mensuração fornece um tempo razoável para que o adquirente obtenha as informações necessárias para identificar e mensurar, na data de aquisição, e de acordo com este Pronunciamento” os ativos identificáveis, a mais valia, o ágio por rentabilidade futura e demais questões.
Tendo sido o Laudo de Avaliação do investimento, que atesta a expectativa de rentabilidade futura, concluído meses após o fechamento da operação de aquisição, e utilizando-se de informações disponíveis nas datas bases das operações, não há que se falar em ausência de contemporaneidade.

ÁGIO. FUNDAMENTO ECONÔMICO. CARÁTER RESIDUAL DO FUNDAMENTO EM RENTABILIDADE FUTURA. INAPLICABILIDADE ANTES DA LEI No 12.973/2014.
O §2o do art. 20 do Decreto-lei no 1.598/77, em sua redação original, não determina uma ordem a ser seguida para justificativa do ágio em um dos fundamentos expressos em suas alíneas “a” a “c”. Diferentemente das alterações do dispositivo introduzidas pela Lei no 12.973/2014, sob a égide da redação original não havia a obrigatoriedade de avaliação a valor justo dos ativos adquiridos e passivos assumidos antes da determinação do valor do ágio pago, de sorte que toda a diferença relativa ao sobrepreço podia (e assim costumava ocorrer) ser atribuída à rentabilidade futura.

ÁGIO. RENTABILIDADE FUTURA. GOODWILL. OPERAÇÃO SOCIETÁRIA POSTERIOR À LEI 12.973/2014. EXIGÊNCIA DE LAUDO. LAUDO FORMULADO POR PERITO INDEPENDENTE, QUE CUMPRE OS REQUISITOS FORMAIS E TEMPORAIS E UTILIZA METODOLOGIA AMPLAMENTE ACEITA NO SETOR. LIMITES PARA A DESCONSIDERAÇÃO DO LAUDO POR PARTE DO FISCO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIOS OU INCORREÇÕES DE CARÁTER RELEVANTE, NOS TERMOS DA LEI 12.973/2014.
Sob a égide da Lei 12.973/2014, exige-se o arquivamento de laudo confeccionado por perito independente nos treze meses posteriores à aquisição da participação societária, o qual deve demonstrar a parcela do sobrepreço pago pela aquisição da participação societária que corresponde à mais-valia de bens do ativo e, com isso, indiretamente aquela que corresponde ao ágio (goodwill), se houver valor remanescente (residual).
A legislação tributária, em que pese ter previsto a figura do laudo, não previu forma específica para o documento, nem metodologia a ser observada. A IN 1.515/2014 e o artigo 473 do CPC (aplicado subsidiariamente) apenas definem elementos básicos do laudo, sem ingressar em especificidades de sua metodologia ou critérios.
O processo de reconhecimento, mensuração e evidenciação de fatos contábeis é ato de interpretação de cunho valorativo e requer julgamentos profissionais e decisões com maior ou menor grau de subjetividade. O próprio conceito de valor justo (CPC 46, item 9), caracterizado como “o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou pago pela transferência de um passivo, em uma transação não forçada entre participantes do mercado” comporta níveis de discricionariedade.
Há de se adotar extrema cautela na possibilidade de questionamento das minúcias técnicas de laudos e pareceres realizados por partes independentes, uma vez cumpridos os requisitos básicos previstos na legislação e adotadas as metodologias predominantemente aceitas por especialistas daquela área do conhecimento.
A Lei 12.973/2014 prevê a “desconsideração” do laudo relacionado à amortização fiscal do ágio apenas “na hipótese em que os dados nele constantes apresentem comprovadamente vícios ou incorreções de caráter relevante”. Tais vícios dizem respeito a incorreções ou falhas que afastem a confiabilidade do laudo, como informações inidôneas ou desprovidas de boa-fé, além de necessariamente serem materiais, isto é, devem ser capazes de influenciar, razoavelmente, as decisões dos agentes, sendo certo que “livre de erros não significa perfeitamente precisa em todos os aspectos” (Estrutura Conceitual da Contabilidade - CPC 00).
É ônus do Fisco demonstrar os vícios e incorreções de caráter relevante no laudo confeccionado por perito independente que cumpre as formalidades e respeita metodologias amplamente aceitas no setor, indicando qual seria o procedimento técnico correto e demonstrando a respectiva relevância quantitativa, isto é, identificando o impacto econômico na alocação residual do ágio, inclusive para viabilizar sua glosa parcial.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.720224/2023-39
ACÓRDÃO
1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SCANCOURSE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
ARGUIÇÃO DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA
Não comprovada violação das disposições contidas no Decreto no 70.235,
de 1972, não há que se falar em nulidade do acórdão proferido.
ACÓRDÃO DRJ. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA AUTUAÇÃO E DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir
sua decisão. Não constatada a existência de vício de motivação ou ausência
de análise de fundamentos e elementos de prova utilizados pelo
contribuinte em Impugnação capazes de anular o Acórdão que decidiu
pela improcedência da impugnação, incabível a alegação de nulidade da
decisão de primeira instância.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. LEI 9.532/1997. UTILIZAÇÃO DE EMPRESA
VEÍCULO. LEGALIDADE. PROPÓSITO NEGOCIAL. GRUPO ESTRANGEIRO.
CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA-VEÍCULO NO BRASIL PARA REALIZAÇÃO DE
INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS. PROPÓSITO NEGOCIAL
LEGÍTIMO. UTILIDADE ECONÔMICA, NEGOCIAL, SOCIETÁRIA E FISCAL DA
CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA BRASILEIRA. EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES
LEGAIS, REGULATÓRIAS. LEGALIDADE DA DEDUÇÃO DO ÁGIO.
O artigo 20 do Decreto-lei 1.598/1977 determina a segregação do ágio nas
hipóteses de aquisição da participação societária, o qual, nos termos da Lei
9.532/1997, pode ser dedutível quando realizada operação de
Fl. 4341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
2
incorporação, fusão ou cisão a consolidar, em uma mesma entidade,
patrimônio de investidora e investida. O ágio fundamentado em
rentabilidade futura, à luz dos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/97, pode ser
deduzido por ocasião da absorção do patrimônio da empresa que detém o
investimento pela empresa investida (incorporação reversa).
O uso de holding (ou empresa veículo) para adquirir a participação
societária com ágio e, posteriormente, ser incorporada pela investida,
reunindo, assim, as condições para o aproveitamento fiscal do ágio,
especialmente quando motivada por questões societárias, regulatórias, de
financiamento, negociais, dentre outras, não afasta a dedutibilidade do
ágio.
Em cenário envolvendo grupo estrangeiro com interesse na ampliação de
seus investimentos em empresas brasileiras, a criação de empresa-veículo
brasileira para viabilizar os investimentos constitui propósito negocial
legítimo, motivado pelas facilidades de negociação, operações societárias,
mobilização de capital financeiro, realização de negócios jurídicos em
território brasileiro, bem como pela existência de limitações de caráter
regulatório e cambial (por exemplo) para realização de operações
diretamente pela controladora estrangeira.

ÁGIO. DEMONSTRAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ECONÔMICOS. AVALIAÇÃO
DO INVESTIMENTO. CONTEMPORANEIDADE EM RELAÇÃO À OPERAÇÃO
SOCIETÁRIA.
Antes do advento da Lei no 12.973/14 não existia dispositivo legal, próprio
e expresso, quanto à temporalidade e à cronologia da produção e
arquivamento de documento em que se demonstra o fundamento
econômico do ágio registrado na contabilidade das empresas.
Portanto, o documento de suporte ao fundamento econômico do ágio não
precisa necessariamente ser elaborado previamente ao lançamento
contábil, bastando que se reporte à respectiva data, justamente para que
possa provar o fato registrado contabilmente.
Mesmo sob uma ótica de “contemporaneidade” da demonstração, não
significa dizer que o laudo deva ser prévio à operação societária, seja sob a
ótica interpretativa referencial adotada posteriormente pela Lei
12.073/2014 (ao conceder o prazo de 13 meses) ou de acordo com o
próprio CPC 15.
Fl. 4342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
3
O CPC 15 – Combinação de Negócios, estabelece um período de um ano
(Período de Mensuração), que “se segue à data da aquisição, durante o
qual o adquirente pode ajustar os valores provisórios reconhecidos para
uma combinação de negócios. O período de mensuração fornece um
tempo razoável para que o adquirente obtenha as informações necessárias
para identificar e mensurar, na data de aquisição, e de acordo com este
Pronunciamento” os ativos identificáveis, a mais valia, o ágio por
rentabilidade futura e demais questões.
Tendo sido o Laudo de Avaliação do investimento, que atesta a expectativa
de rentabilidade futura, concluído meses após o fechamento da operação
de aquisição, e utilizando-se de informações disponíveis nas datas bases
das operações, não há que se falar em ausência de contemporaneidade.

ÁGIO. FUNDAMENTO ECONÔMICO. CARÁTER RESIDUAL DO FUNDAMENTO
EM RENTABILIDADE FUTURA. INAPLICABILIDADE ANTES DA LEI No
12.973/2014.
O §2o do art. 20 do Decreto-lei no 1.598/77, em sua redação original, não
determina uma ordem a ser seguida para justificativa do ágio em um dos
fundamentos expressos em suas alíneas “a” a “c”. Diferentemente das
alterações do dispositivo introduzidas pela Lei no 12.973/2014, sob a égide
da redação original não havia a obrigatoriedade de avaliação a valor justo
dos ativos adquiridos e passivos assumidos antes da determinação do valor
do ágio pago, de sorte que toda a diferença relativa ao sobrepreço podia (e
assim costumava ocorrer) ser atribuída à rentabilidade futura.

ÁGIO. RENTABILIDADE FUTURA. GOODWILL. OPERAÇÃO SOCIETÁRIA
POSTERIOR À LEI 12.973/2014. EXIGÊNCIA DE LAUDO. LAUDO FORMULADO
POR PERITO INDEPENDENTE, QUE CUMPRE OS REQUISITOS FORMAIS E
TEMPORAIS E UTILIZA METODOLOGIA AMPLAMENTE ACEITA NO SETOR.
LIMITES PARA A DESCONSIDERAÇÃO DO LAUDO POR PARTE DO FISCO.
NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE "VÍCIOS OU INCORREÇÕES DE
CARÁTER RELEVANTE", NOS TERMOS DA LEI 12.973/2014.
Sob a égide da Lei 12.973/2014, exige-se o arquivamento de laudo
confeccionado por perito independente nos treze meses posteriores à
aquisição da participação societária, o qual deve demonstrar a parcela do
sobrepreço pago pela aquisição da participação societária que corresponde
à mais-valia de bens do ativo e, com isso, indiretamente aquela que
corresponde ao ágio (goodwill), se houver valor remanescente (residual).
Fl. 4343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
4
A legislação tributária, em que pese ter previsto a figura do "laudo", não
previu forma específica para o documento, nem metodologia a ser
observada. A IN 1.515/2014 e o artigo 473 do CPC (aplicado
subsidiariamente) apenas definem elementos básicos do laudo, sem
ingressar em especificidades de sua metodologia ou critérios.
O processo de reconhecimento, mensuração e evidenciação de fatos
contábeis é ato de interpretação de cunho valorativo e requer julgamentos
profissionais e decisões com maior ou menor grau de subjetividade. O
próprio conceito de valor justo (CPC 46, item 9), caracterizado como “o
preço que seria recebido pela venda de um ativo ou pago pela
transferência de um passivo, em uma transação não forçada entre
participantes do mercado” comporta níveis de discricionariedade.
Há de se adotar extrema cautela na possibilidade de questionamento das
minúcias técnicas de laudos e pareceres realizados por partes
independentes, uma vez cumpridos os requisitos básicos previstos na
legislação e adotadas as metodologias predominantemente aceitas por
especialistas daquela área do conhecimento.
A Lei 12.973/2014 prevê a “desconsideração” do laudo relacionado à
amortização fiscal do ágio apenas “na hipótese em que os dados nele
constantes apresentem comprovadamente vícios ou incorreções de caráter
relevante”. Tais vícios dizem respeito a incorreções ou falhas que afastem a
confiabilidade do laudo, como informações inidôneas ou desprovidas de
boa-fé, além de necessariamente serem "materiais", isto é, devem ser
capazes de influenciar, razoavelmente, as decisões dos agentes, sendo
certo que "“livre de erros não significa perfeitamente precisa em todos os
aspectos” (Estrutura Conceitual da Contabilidade - CPC 00).
É ônus do Fisco demonstrar os vícios e incorreções de caráter relevante no
laudo confeccionado por perito independente que cumpre as formalidades
e respeita metodologias amplamente aceitas no setor, indicando qual seria
o procedimento técnico correto e demonstrando a respectiva relevância
quantitativa, isto é, identificando o impacto econômico na alocação
residual do ágio, inclusive para viabilizar sua glosa parcial.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 4344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
5
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, para: i) afastar a glosa do Ágio operação 1 (CDC), vencidos os Conselheiros
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga e Edmilson Borges Gomes (Relator); ii) afastar a glosa do Ágio
2 (Intersmart), vencido o Conselheiro Edmilson Borges Gomes (Relator); por decorrência afastar a
multa isolada sobre falta de recolhimento de estimativa de IRPJ/CSLL. Designado para redigir o
voto vencedor, o Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho.

Sala de Sessões, em 28 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Edmilson Borges Gomes – Relator

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Redator designado

Assinado Digitalmente
Efigenio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Itamar Artur
Magalhães Alves Ruga, Jeferson Teodorovicz, Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão da 4a Turma da DRJ/06
(Acórdão 106-044.966, e-fls. 4058 e ss.) que julgou improcedente a impugnação apresentada pela
ora recorrente, em virtude de supostas infrações a legislação tributária, exigindo-se o Imposto de
Renda Pessoa Jurídica - IRPJ, e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, lavrados para
formalização e exigência de crédito tributário correspondente aos anos-calendário de 2017/2021,
conforme valores indicados abaixo:
TRIBUTO
PRINCIPAL
MULTA
JUROS
TOTAL
IRPJ
R$33.308.474,92
R$28.600.816,37
R$6.904.215,27
R$68.813.506,56
CSLL
R$11.934.539,44
R$10.205.046,59
R$2.465.682,68
R$24.605.268,71
Fl. 4345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
6
1.
Nas descrições dos fatos que se fazem presentes nos autos de infração em tela, a
autoridade lançadora se reporta ao Relatório Fiscal do Auto de Infração (e-fls. 3474 e ss.), adiante
apresentado, relatório em que apresenta as razões e os fundamentos que o levaram a considerar
praticadas as infrações a seguir apresentadas.
2.
O pressuposto do lançamento fiscal foi que a contribuinte deixou de recolher Imposto de
Renda das pessoas jurídicas (IRPJ) e contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) incidentes
sobre valor de exclusão irregular de despesa com suposto ágio goodwill e mais-valia,
provenientes do patrimônio de duas empresas incorporadas nos anos de 2011 e 2016; e
compensou indevidamente saldo inexistente de prejuízo fiscal e base negativa de CSLL nos
exercícios de 2018, 2020 e 2021.
3.
Em apertada síntese, a fiscalização informou que a fiscalizada foi constituída em 2003,
atua em atividades econômicas variadas, mas especialmente no comércio de máquinas, peças e
partes de equipamentos de informática, entre outras atividades ligadas ao setor de TI, sendo, na
verdade, a subsidiária nacional de um grupo econômico internacional com sede nos Estados
Unidos da América, encabeçado pela SCANSOURCE INC.
4.
Esclareceu que o objetivo da ação fiscal foi auditar as circunstâncias e os efeitos tributários
das operações de combinações de negócios abaixo listadas, que resultaram num suposto ágio por
expectativa de rentabilidade futura (goodwill) e mais-valia, cujos valores foram paulatinamente
amortizados do lucro líquido da fiscalizada nos exercícios que se seguiram às incorporações
(ordinária ou reversa) dos investimentos, sendo:
a. A primeira operação finalizada em 30.05.2011, mediante a incorporação
reversa da investidora SCANSOURCE do Brasil Participações Ltda pela investida
CDC Brasil S.A.

Fl. 4346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
7
b. A segunda operação finalizada em 01.04.2016, com a incorporação da investida
pela investidora, que passou a denominar-se SCANSOURSE BRASIL S.A.

5.
Dos principais fatos identificados no Relatório Fiscal do Auto de Infração (e-fls. 3474 e ss.):
 A fiscalização constatou que nos anos-calendário de 2017 a 2021, a
contribuinte deixou de recolher Imposto de Renda Das Pessoas Jurídicas
(IRPJ) e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) incidentes sobre
valor de exclusão irregular de despesa com suposto ágio goodwill e mais-
valia, provenientes do patrimônio de duas empresas incorporadas nos anos
de 2011 e 2016; e - compensou indevidamente saldo inexistente de
prejuízo fiscal e base negativa de CSLL nos exercícios de 2018, 2020 e 2021;
 a fiscalizada é uma subsidiária nacional de um grupo econômico
internacional com sede nos Estados Unidos da América, encabeçado pela
SCANSOURCE INC.
 Além da fiscalizada, as seguintes pessoas jurídicas foram citadas no Refisc:
a) SCANSOURCE do Brasil Participações Ltda - CNPJ 13.287.930/0001-10 -
empresa veículo (doc. 1); b) SCANSOURCE INC. empresa estadunidense
que comandava o grupo econômico na época das aquisições; c)
SCANSOURCE EUROPE BV, subsidiária sediada nos Países Baixos, que
financiou a aquisição da CDC Brasil S.A. no ano de 2011; e d) INTERSMART
Comercio, Importação e Exportação de Equipamentos Eletrônicos S.A. (CNPJ
05.996.801/0001-72), empresa do ramo de TI, adquirida pela fiscalizada em
2015 (doc. 10).
 A denominação da fiscalizada foi CDC Brasil S.A até 30.05.2011, data em
que alterou seu nome pra CDC Brasil Distribuidora de Tecnologias Especiais
Fl. 4347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
8
Ltda, vindo finalmente a chamar-se SCANSOURCE Brasil Distribuidora de
Tecnologias Ltda em 28.03.2016 (docs. 2 a 9).
 A primeira operação foi finalizada em 30.05.2011, mediante a incorporação
reversa da investidora SCANSOURCE do Brasil Participações Ltda pela
investida CDC Brasil S.A.
 A segunda operação foi finalizada em 01.04.2016, com a incorporação da
investida pela investidora, que passou a denominar-se SCANSOURSE BRASIL
S.A.
 DA PRIMEIRA OPERAÇÃO - conforme esclarecido, a primeira operação foi
finalizada em 30.05.2011 e envolveu um planejamento tributário realizado
em duas etapas:
 5.1. Da PRIMEIRA ETAPA (da primeira operação).
 5.1.1. A primeira etapa dessa primeira operação foi realizada em
07.04.2011, com a aquisição integral das ações da CDC Brasil pela
SCANSOURSE BRASIL.
 5.1.2. Essa primeira etapa teve início com negociações entre a empresa
brasileira CDC BRASIL e a empresa estadunidense SCANSOURCE INC.,
decidindo a empresa estrangeira a adquirir a brasileira por meio de uma
empresa veículo, constituída e financiada especificamente para tal
propósito (conforme resta claro na deliberação da empresa (doc. 11) no
trecho abaixo destacado), sendo efetivamente firmado o negócio em
07.04.2011, nos termos do doc. 12, no trecho abaixo colacionado:
DELIBERAÇÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SCANSOURCE, INC. - 16 de
março de 2011.
O abaixo assinado, constituindo todos os membros do Conselho de Administração
("Conselho") da ScanSource, Inc., Sociedade da Carolina do Sul e suas subsidiárias
(a "Entidade" ou "Sociedade"), de acordo com as Seções 33-8-200 e 33-8-240 da
Lei das Sociedades por Ações da Carolina do Sul de 1988, e posteriores alterações,
e a Seção 3.11 dos estatutos da Corporação, por meio deste adota, aprova e
ratifica as seguintes deliberações para entrarem em vigor na data estabelecida
acima:
“ CONSIDERANDO QUE, a administração da Empresa recomendou ao Conselho
que a Empresa celebre uma transação para adquirir a totalidade das ações da CDC
Brasil S.A., (“CDC”) a principal distribuidora de AIDC/POS de valor agregado no
Brasil. A transação propõe que a holding holandesa da Empresa, ScanSource
Europe BV, financie os recursos do valor da compra para sua subsidiária,
Scansource do Brasil Participações Ltda (“Comprador”).
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES
Fl. 4348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
9
O presente Contrato de Compra e Venda de Ações (o "Contrato") é celebrado em
7 de abril de 2011, por e entre:
I. SCANSOURCE DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA., Sociedade limitada,
devidamente constituída e regida pelas leis da República Federativa do Brasil, com
sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1903, cj. 141 - Sala 1 São Paulo, SP, inscrita
no CNPJ/MF sob o no 13.287.930/0001-10 empresa constituída pela ScanSource
Europe BV e 4100 Guest, LLC. como um veículo para comprar as Ações envolvidas
nesta Transação (doravante “Comprador”);
 5.1.3. Conforme pode ser visto acima, a veículo constituída foi a
SCANSOURCE DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA – CNPJ 13.287.930/0001-1
(subsidiária integral da SCANSOURCE EUROPE BV), que teve uma existência
curtíssima, pois foi criada em 28.01.2011 e extinta em 30.05.2011, sem que
registrasse quaisquer trabalhadores vinculados, nem receitas ou atividade
comercial, a não ser a própria compra da CDC BRASIL S.A, conforme pode
ser visto na contabilidade da empresa (doc. 13), circunstância na qual não
teve qualquer participação, limitando-se a constar nos documentos como
adquirente, pois, como foi informado, a operação foi realizada diretamente
pela matriz norte americana e por seus advogados (SCANSOURCE INC),
conforme pode ser percebido da deliberação do Conselho de Administração
da empresa (doc. 11, acima destacado) e do laudo de avaliação de
investimento, confeccionado por perícia contratada pela matriz (doc. 14).
(...)
O presente laudo é fornecido à ScanSource, Inc. de acordo com o contrato
multilateral firmado entre a KPMG Corporate Finance Ltda. e KPMG LLP, datado
de 25 de abril de 2012, relacionada à proposta entre a KPMG LLP e ScanSource,
Inc, datada de 25 de março de 2011 ("Proposta") e está sujeita, em todos os
aspectos, aos termos e condições desta Proposta, incluindo restrições à divulgação
do presente laudo a terceiros.
 5.1.4. O contrato firmado entre as partes (doc .12) demonstra que a
aquisição da CDC BRASIL se deu em 07.04.2011, sendo pagos 48% (57,3
milhões de reais) do seu valor do negócio no fechamento do acordo e os
52% restantes em forma de earn-out (variando conforme o Ebitda
alcançado pelo investimento) ao longo dos 5 anos seguintes, totalizando
147 milhões de reais:
Trecho de Deliberação da SCANSOURCE INC (doc. 11):
CONSIDERANDO QUE, quarenta e oito (48%) por cento do Valor de Compra será
pago no Fechamento em reais brasileiros aos Vendedores, com os cinquenta e dois
por cento (52%) restantes a serem financiados pelos Vendedores e pagos ao longo
de um período de ganhos futuros de cinco ( 5) anos terminando em 30 de junho de
Fl. 4349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
10
2015. O valor inicial da compra de 48% será igual a R$ 57,3 milhões
(aproximadamente US$ 34,3 milhões) mais dívida líquida. O período de ganhos
futuros referentes aos pagamentos fora do período é projetados, em uma base
proforma, em um total de R$ 90,2 milhões (aproximadamente US$ 54,0 milhões)
resultando em um valor total de compra de R$ 147,5 milhões (aproximadamente
US$ 88,2 milhões).
Trecho do contrato de compra-e-venda (doc. 12):
2.1. Valor de Compra; Pagamento do Valor de Compra. Para a venda e
transferência das Ações, as Partes concordam que o Comprador pagará aos
Vendedores o valor de compra a ser composto pelos seguintes pagamentos
(“Valor de Compra”):
(a) uma parcela do Valor de Compra no total de R$ 57.300.000,00 calculado de
acordo com o Anexo 2.1. (a) menos o Valor em Garantia será pago pelo
Comprador aos Vendedores (pro rata de acordo com sua titularidade das Ações)
por transferência eletrônica de fundos imediatamente disponíveis na Data de
Fechamento de acordo com as instruções de transferência eletrônica do Vendedor
anexadas ao presente instrumento como Anexo 2.1. (b) (1) (e), e o Valor em
Garantia será depositado na Data de Fechamento de acordo com a Cláusula
2.2.Não obstante o acima exposto, caso os Vendedores façam quaisquer provisões
ou pagamentos de Reclamações Indenizáveis antes da Data de Fechamento, tais
valores, líquidos dos benefícios fiscais reais, serão deduzidos do valor de compra
inicial de R$ 57,3 milhões e apenas para a Cláusula 11.2. (a) (iii) (Importação de
Impressora Térmica) Reclamações Indenizáveis quaisquer pagamentos também
serão deduzidos do Valor de Custódia exigido.
(b) a parcela restante do Valor de Compra será pago pelo Comprador aos
Vendedores como earn-out, sujeito e de acordo com as disposições estabelecidas
no Anexo 2.1. (b) (1) (Cálculo de Earn-out) e Anexo 2.1. (b) (2) (Cálculo da Receita
Líquida).
 5.2. Da SEGUNDA ETAPA (da Primeira Operação)
 5.2.1. A segunda etapa da primeira operação foi concretizada em
30.05.2011, com a Incorporação reversa da investidora SCANCOURCE pela
investida CDC BRASIL, conforme trechos do termo de justificação (doc. 15):
“ 1.A CDC incorporará a SCANSOURCE, no dia 30 de maio de 2011, recebendo todo
o seu acervo, assumindo-lhe o ativo e o passivo e sucedendo-lhe em todos os seus
direitos e obrigações, na forma da lei. Os saldos das contas credoras e devedoras,
que constituem o ativo e o passivo da INCORPORADA passarão para os livros
contábeis da INCORPORADORA, para as correspondentes contas, fazendo-se as
necessárias adaptações. A sociedade INCORPORADA extinguir-se-á de pleno
direito na forma do artigo 1.118 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002.”
Fl. 4350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
11
 5.3.1. Antes do exame do caso concreto, é importante fazer um breve
exame da legislação e doutrinas afetas à matéria ao tempo de sua efetivação
(07.04.2011), em especial a legislação anterior às alterações promovidas pela
Lei 12.973/2014.
 5.3.2. Nesse contexto, vale inicialmente pontuar que o ágio, antes da lei
12.973/2014, era normalmente definido como a diferença entre o valor
patrimonial do bem e o seu efetivo valor de compra-e-venda, sendo a sua
forma de contabilização realizada de acordo com o art. 20 do Decreto-Lei no
1.598/77, in verbis:
Art 20. O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da
participação, desdobrar o custo de aquisição em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com
o disposto no artigo 21; e II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença
entre o custo de aquisição do investimento e o valor de que trata o número I.
§ 1o O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em
subcontas distintas do custo de aquisição do investimento.
§ 2o O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico:
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade; b) valor de rentabilidade da
coligada ou controlada, com base em previsão dos resultados nos exercícios
futuros; c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o O lançamento com os fundamentos de que tratam as letras a e b do § 2o
deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como
comprovante da escrituração.

Conforme se verifica, ao contabilizar o lançamento relacionado ao
ágio, cabia ao contribuinte expor seu fundamento econômico e manter
arquivados os cálculos e as demonstrações que lastrearam a sua decisão
de adquirir o investimento. Tais estudos, por óbvio, deviam ser prévios ou
contemporâneos à operação.

5.3.4. Apesar de o Decreto-Lei 1.598/77 estabelecer, em seu texto
original, que o ágio na aquisição de investimentos produziria efeitos fiscais
no momento da alienação ou extinção do bem ou direito (art. 31 e 33), já
abordava a possiblidade de utilização desse valor em casos de
incorporação, fusão ou cisão de sociedades (art. 34), in verbis:
Art. 34 - Na fusão, incorporação ou cisão de sociedades com extinção de ações ou
quotas de capital de uma possuída por outra, a diferença entre o valor contábil
Fl. 4351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
12
das ações ou quotas extintas e o valor de acervo líquido que as substituir será
computado na determinação do lucro real de acordo com as seguintes normas:
I - somente será dedutível como perda de capital a diferença entre o valor contábil
e o valor de acervo líquido avaliado a preços de mercado, e o contribuinte poderá,
para efeito de determinar o lucro real, optar pelo tratamento da diferença como
ativo diferido, amortizável no prazo máximo de 10 anos II - será computado
como ganho de capital o valor pelo qual tiver sido recebido o acervo líquido que
exceder o valor contábil das ações ou quotas extintas, mas o contribuinte poderá,
observado o disposto nos §§ 1o e 2o, diferir a tributação sobre a parte do ganho
de capital em bens do ativo permanente, até que esse seja realizado.
§ 1o O contribuinte somente poderá diferir a tributação da parte do ganho de
capital correspondente a bens do ativo permanente se:
a) discriminar os bens do acervo líquido recebido a que corresponder o ganho de
capital diferido, de modo a permitir a determinação do valor realizado em cada
período-base; e b) mantiver, no livro de que trata o item I do artigo 8o, conta de
controle do ganho de capital ainda não tributado, cujo saldo ficará sujeito a
correção monetária anual, por ocasião do balanço, aos mesmos coeficientes
aplicados na correção do ativo permanente.
§ 2o - O contribuinte deve computar no lucro real de cada período-base a parte do
ganho de capital realizada mediante alienação ou liquidação, ou através de
quotas de depreciação, amortização ou exaustão deduzidas como custo ou
despesa operacional.

5.3.5. Ocorre que tal previsão legal se consumou em operações
questionáveis, sendo utilizada muitas vezes para respaldar compras de
empresas deficitárias com ágio, para, em logo em seguida, em operações
quase simultâneas, promover a incorporação da investidora pela investida.

5.3.6. Essa situação, contudo, mudou com a publicação da Lei
9.532/97, cujo teor além de tornar mais atrativos leilões de empresas
estatais no âmbito do Programa Nacional de Desestatização (à época em
curso), buscou coibir os apontados abusos (pelo texto do Art. 7o, III e Art.
8o), restringindo a possiblidade de dedução, para fins fiscais, de despesas
incorridas com pagamento de ágio antes da alienação do investimento. In
verbis:
Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977:
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata
a alínea "a" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida
à conta que registre o bem ou direito que lhe deu causa; II - deverá registrar o
Fl. 4352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
13
valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "c" do § 2o do art. 20
do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida a conta de ativo permanente,
não sujeita a amortização; III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento
seja o de que trata a alínea "b" do § 2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de
1977, nos balanços correspondentes à apuração de lucro real, levantados
posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no
máximo, para cada mês do período de apuração; (Redação dada pela Lei no
9.718, de 1998)
[...]
Art. 8o O disposto no artigo anterior aplica-se, inclusive, quando:
[...]
b) a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a
propriedade da participação societária.

5.3.7. A interrupção de abusos também foi citada como justificativa
para a alteração legal, conforme consta da Exposição de Motivos da MP n°
1.602/19971 (convertida na Lei 9532/97) ao tratar da redação dos Art. 7o e
8o, da Lei 9532/97, indicando a necessidade de um maior controle sobre
planejamentos tributários abusivos, sem nenhum propósito negocial, a não
ser gerar ganhos tributários indevidos, que descaracterizavam o ágio por
meio de analogias desprovidas de sustentação jurídica.
O art. 8° estabelece o tratamento tributário do ágio ou deságio decorrente da
aquisição, por uma pessoa jurídica, de participação societária no capital de outra,
avaliada pelo método da equivalência patrimonial.
Atualmente, pela inexistência de regulamentação legal relativa a esse assunto,
diversas empresas, utilizando dos já referidos "planejamentos tributários", vem
utilizando o expediente de adquirir empresas deficitárias, pagando ágio pela
participação, com a finalidade única de gerar ganhos de natureza tributária,
mediante o expediente, nada ortodoxo, de incorporação da empresa lucrativa pela
deficitária.
Com as normas previstas no Projeto, esses procedimentos não deixarão de
acontecer, mas, com certeza, ficarão restritos às hipóteses de casos reais, tendo
em vista o desaparecimento de toda vantagem de natureza fiscal que possa
incentivar a sua adoção exclusivamente por esse motivo.

5.3.8. Nesse mesmo sentido é o entendimento de Luís Eduardo
Schoueri, ao discorrer sobre tal mudança legal:
Anteriormente à edição da Lei n° 9.532/1997, não havia na legislação tributária
nacional regulamentação relativa ao tratamento que deveria ser conferido ao
ágio em hipóteses de incorporação envolvendo a pessoa jurídica que o pagou e a
pessoa jurídica que motivou a despesa com ágio.
Fl. 4353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
14
O que ocorria, na prática, era a consideração de que a incorporação era, per se,
evento suficiente para a realização do ágio, independentemente de sua
fundamentação econômica. (...)
Sendo assim, a partir de 1998, ano em que entrou em vigor a Lei n° 9.532/1997,
adveio um cenário diferente em matéria de dedução fiscal do ágio. Desde então,
restringiram-se as hipóteses em que o ágio seria passível de ser deduzido no caso
de incorporação entre pessoas jurídicas, com a imposição de limites máximos de
dedução em determinadas situações.
Ou seja, nem sempre o ágio contabilizado pela pessoa jurídica poderia ser
deduzido de seu lucro real quando da ocorrência do evento de incorporação. Pelo
contrário. Com a regulamentação ora em vigor, poucas são as hipóteses em que o
ágio registrado poderá ser deduzido, a depender da fundamentação econômica
que lhe seja conferida.

5.3.9. Assim, com a edição dos arts. 7o e 8o, da Lei 9.532/97
(dispositivos inteiramente incorporados ao art. 386, do RIR), foram
definidos procedimentos específicos para a utilização de cada uma das
espécies de ágio pago sobre os investimentos tratados no art. 20 do
Decreto-Lei 1.598/77.

5.3.10. Em razão da especificidade da matéria tratada nesta
operação, este relatório irá limitar-se a analisar o tratamento dado pela
legislação ao ágio com fundamento em previsão de resultados futuros
(Art. 7o, III, C/C Art. 8o, alínea “b”, da Lei 9.532/97), aplicável aos casos de
incorporação da investida pela investidora, ou seja, quando a primeira
empresa deixa de existir como entidade autônoma e passa a integrar o
patrimônio da investidora (ou vice-versa), de forma que o investimento ao
qual estava vinculada a plusvalia desaparece, inviabilizando a utilização
desse bem para fins de apuração de perda ou ganho de capital.

5.3.11. Foi justamente em razão dessa limitação que o legislador
editou a Lei 9.532/97 (em especial os arts. 7o e 8o), passando a permitir a
amortização de tal ágio para fins fiscais (expectativa de rentabilidade
futura), desde que caracterizada a reunião, numa só entidade, do
patrimônio de quem efetivamente pagou o ágio com o patrimônio com
potencial de gerar os resultados futuros pretendidos (confusão
patrimonial), permitindo o confronto direto entre a despesa e o resultado
efetivamente auferido.

5.3.12. Vale observar que o cumprimento desse requisito deve ser
analisado à luz dos seguintes critérios, descritos pela doutrina de Geraldo
Ataliba, presentes na hipótese incidência tributária, conforme já decidiu a
CSRF, do CARF (Acórdão 9101-002.188, da 1a Turma do CSRF, do CARF, de
Fl. 4354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
15
20.01.2016 - Processo 16643.720001/2011-18 e Acórdão 9101-004.559, de
03.12.2019, Processo 16561.720154/2014-18):
- Critério Pessoal – este critério restringe a aplicação da norma à efetiva
investidora que vier a incorporar a sua investida (ou vice-versa), devendo aqui ser
entendida investidora como a pessoa jurídica que de fato acreditando na mais
valia do investimento, faz os estudos de expectativa de rentabilidade futura e
desembolsa os recursos (tanto o valor do principal como o valor do ágio)
necessários à aquisição da participação societária.
- Critério Material – este critério consuma-se quando, na sociedade
incorporadora, o lucro futuro e o investimento original que carregava a
expectativa desse lucro (o investimento sobreavaliado) passam a compartilhar o
mesmo patrimônio, de forma que a pessoa jurídica detentora da "mais valia" do
investimento passa a ser ao mesmo tempo também a responsável por honrar a
rentabilidade desse investimento (confusão patrimonial). Ocorrido isso, a
legislação permite que o contribuinte considere perdido o capital investido com o
ágio e deduza tal despesa de seu lucro.
- Critério Temporal – trata do momento em que o contribuinte pode aproveitar-se
da amortização do ágio, mediante ajuste em sua escrituração fiscal, fato que
impacta a apuração da base de cálculo tributável (no caso em apreço, a partir da
incorporação).
Antecedentes:
TRANSFERÊNCIA DE ÁGIO. IMPOSSIBILIDADE. A subsunção aos artigos 7° e 8° da
Lei n° 9.532/1997, assim como aos artigos 385 e 386 do RIR/99, exige a satisfação
dos aspectos temporal, pessoal e material. Exclusivamente no caso em que a
investida adquire a investidora original (ou adquire diretamente a investidora de
fato) é que haverá o atendimento a esses aspectos, tendo em vista a ausência de
normatização própria que amplie os aspectos pessoal e material a outras pessoas
jurídicas ou que preveja a possibilidade de intermediação ou de interposição por
meio de outras pessoas jurídicas. Não há previsão legal, no contexto dos artigos
7° e 8° da Lei n° 9.532/1997 e dos artigos 385 e 386 do RIR/99, para transferência
de ágio por meio de interposta pessoa jurídica da pessoa jurídica que pagou o
ágio para a pessoa jurídica que o amortizar, que foi o caso dos autos, sendo
indevida a amortização do ágio pela recorrida. CARF-CSRF- 1a Turma, Acórdão
9101-004.559, de 03.12.2019, Processo 16561.720154/2014-18.

5.3.13. Um segundo requisito, não menos importante, que deve ser
igualmente atendido, é que o ágio por expectativa de resultados futuros
(GOODWILL) possua lastro em estudos e demonstrativos internos ou em
laudo técnico de empresa de auditoria independente, cabendo ao
contribuinte arquivar tais documentos, para fins de comprovação perante
os órgãos fiscais, nos termos do Art. 20, §3o, do Decreto-Lei no 1.598/77.
Fl. 4355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
16

5.3.14. O ágio goodwill é normalmente definido pela doutrina como o
algo a mais pago sobre o valor de mercado do patrimônio líquido das
entidades adquiridas a refletir uma expectativa (subjetiva) de lucros
futuros em excesso de seus custos de oportunidade (Iudicibus), ou seja, é
a diferença positiva entre o efetivo custo de aquisição e o valor justo.
5.4. Das ilegalidades e inconsistências constatadas na primeira operação
como já informado, a primeira etapa desta operação foi realizada em
07.04.2011, mediante a aquisição integral das ações da CDC Brasil S.A pela
SCANSOURSE BRASIL (doc 12), e a segunda em 30.05.2011, com a
Incorporação reversa da SCANCOURCE pela CDC Brasil (doc 15).
Com tal incorporação, entendendo estar enquadrada nas disposições do
art. Art. 7o, III e Art. 8o, alínea b, da Lei 9.532/97, a fiscalizada passou a
deduzir de seu lucro líquido o goodwill contabilizado na conta de
investimentos da incorporadora SCANSOURSE.
Tal entendimento, entretanto, foi equivocado, pois apesar de formalmente
o caso assemelhar-se à hipótese legal, que permite a dedução do ágio do
lucro líquido obtido pela investidora, durante a auditoria foram colhidos
elementos que afastam a possibilidade de dedução do valor do apontado
ágio, senão vejamos:

5.4.1. Da Inocorrência de Critério Pessoal (Uso de Empresa Veículo)
5.4.1.1. Conforme já apontado, a negociação foi realizada integralmente
pela matriz da SCANSOURCE INC dos EUA, nos termos da deliberação do
conselho administrativo da empresa (doc. 11), sendo decidido pela sede
todos os detalhes e requisitos da operação.
DELIBERAÇÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SCANSOURCE, INC.
16 de março de 2011 O abaixo assinado, constituindo todos os membros do
Conselho de Administração ("Conselho") da ScanSource, Inc., Sociedade da
Carolina do Sul e suas subsidiárias (a "Entidade" ou "Sociedade"), de acordo com
as Seções 33-8-200 e 33-8-240 da Lei das Sociedades por Ações da Carolina do Sul
de 1988, e posteriores alterações, e a Seção 3.11 dos estatutos da Corporação,
por meio deste adota, aprova e ratifica as seguintes deliberações para entrarem
em vigor na data estabelecida acima:
CONSIDERANDO QUE, a administração da Empresa recomendou ao Conselho
que a Empresa celebre uma transação para adquirir a totalidade das ações da
CDC Brasil S.A., (“CDC”) a principal distribuidora de AIDC/POS de valor
agregado no Brasil. A transação propõe que a holding holandesa da Empresa,
ScanSource Europe BV, financie os recursos do valor da compra para sua
subsidiária, Scansource do Brasil Participações Ltda (“Comprador”). Os termos
do Contrato de Compra e Venda de Ações (o “Contrato”) estabelecem que o
Fl. 4356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
17
Comprador comprará todas as ações da CDC. O CDC é anteriormente conhecido
como CDC Brasil Distribuidora Ltda, Sociedade constituída segundo as leis da
República Federativa do Brasil por Alexandre Machado De Campos Conde,
Marcelo Duarte Hirsch, Gustavo Conde, Rosania De Souza Possebom, Juliane
Possebom, Daniele Possebom, Gabriela Possebom, Adolar Nardes Júnior e Caio
Vinícius Domingos Nardes (em conjunto, os “Vendedores”); e
(...)

5.4.1.2. Consta do contrato, também, expressa informação de que a
operação seria realizara por intermédio de uma empresa veículo, a SCANSOURCE
BRASIL, especialmente constituída para essa finalidade (doc. 12):
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES O presente Contrato de Compra e
Venda de Ações (o "Contrato") é celebrado em 7 de abril de 2011, por e entre:
I. SCANSOURCE DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA., Sociedade limitada,
devidamente constituída e regida pelas leis da República Federativa do Brasil, com
sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1903, cj. 141 - Sala 1 São Paulo, SP, inscrita
no CNPJ/MF sob o no 13.287.930/0001-10 empresa constituída pela ScanSource
Europe BV e 4100 Guest, LLC. como um veículo para comprar as Ações
envolvidas nesta Transação (doravante “Comprador”);

5.4.1.3. Tal empresa veículo teve existência efêmera (sendo constituída em
28.01.2011 e incorporada 30.05.2011), sem nunca ter realizado qualquer
atividade comercial (conforme comprova a contabilidade da empresa (doc. 13)
a não ser a participação na operação de aquisição em apreço, sendo apenas um
CNPJ vazio, desprovida de qualquer patrimônio ou trabalhadores, criada para
ser utilizada apenas para gerar e conduzir, artificialmente, o ágio da operação
para dentro da contabilidade da FISCALIZADA, a fim de reduzir seu lucro líquido
e tributação nos exercícios seguintes, por meio de dedução irregular do suposto
ágio goodwill.

5.4.1.5. Com efeito, no caso em apreço, conforme já foi demonstrado, o
acordo de compra e os estudos de rentabilidade da investida foram negociados
diretamente pela matriz norte americana, bem como o valor necessário para a
compra da empresa foi enviado pela unidade europeia do grupo, às vésperas do
fechamento da operação (docs. 11, 14 e 16):
O presente laudo é fornecido à ScanSource Inc. de acordo com o contrato
multilateral firmado entre a KPMG Corporate Finance Ltda. e KPMG LLP, datado
de 25 de abril de 2012, relacionada à proposta entre a KPMG LLP e ScanSource,
Inc, datada de 25 de março de 2011 ("Proposta") e está sujeita, em todos os
aspectos, aos termos e condições desta Proposta, incluindo restrições à
divulgação do presente laudo a terceiros.
Se o presente laudo for recebido por qualquer pessoa que não seja a ScanSource,
Inc ("nosso cliente"), o destinatário será notificado de que o laudo em anexo foi
preparado exclusivamente para o nosso cliente para seu próprio uso interno e o
Fl. 4357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
18
presente laudo e seu conteúdo não podem ser compartilhados ou divulgados a
qualquer pessoa pelo destinatário sem o consentimento expresso por escrito da
ScanSource, Inc e KPMG Corporate Finance Ltda .. KPMG Corporate Finance Ltda.
não terá qualquer responsabilidade, e deverá buscar todas as soluções legais e
equitativas disponíveis contra o destinatário, pelo uso não autorizado ou
distribuição do presente laudo.
Trecho da Deliberação da matriz norte-americana (doc. 11):
DELIBERAÇÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SCANSOURCE, INC. 16 de
março de 2011
O abaixo assinado, constituindo todos os membros do Conselho de Administração
("Conselho") da ScanSource, Inc., Sociedade da Carolina do Sul e suas subsidiárias
(a "Entidade" ou "Sociedade"), de acordo com as Seções 33-8-200 e 33-8-240 da
Lei das Sociedades por Ações da Carolina do Sul de 1988, e posteriores alterações,
e a Seção 3.11 dos estatutos da Corporação, por meio deste adota, aprova e
ratifica as seguintes deliberações para entrarem em vigor na data estabelecida
acima:
CONSIDERANDO QUE, a administração da Empresa recomendou ao Conselho
que a Empresa celebre uma transação para adquirir a totalidade das ações da
CDC Brasil S.A., (“CDC”) a principal distribuidora de AIDC/POS de valor
agregado no Brasil. A transação propõe que a holding holandesa da Empresa,
ScanSource Europe BV, financie os recursos do valor da compra para sua
subsidiária, Scansource do Brasil Participações Ltda (“Comprador”).
Um dos contratos de câmbio Scansource Europe para o Brasil (doc 16):

5.4.1.6. Conforme se verifica, foi desnecessária, indevida e abusiva a
interposição do CNPJ da veículo SCANSOURCE do Brasil (CNPJ 13.287.930/0001-
10) na operação, já que sendo a real adquirente, a empresa estrangeira poderia
ter realizado diretamente tal aquisição, tendo optado por interpor um veículo na
operação com o único propósito de burlar a vontade da lei, a fim de antecipar
indevidamente a possibilidade de amortizar o ágio pago (ECONOMIA
TRIBUTÁRIA).
5.4.1.7. Esse vício há muito foi apontado pela CVM, na Instrução Normativa
319/99, ao disciplinar que a criação de uma sociedade com a única finalidade de
servir de veículo para transferir, da controladora original para a controlada, o
ágio pago na sua aquisição, acabou por distorcer a figura da incorporação em sua
dimensão econômica.
Esta distorção ocorre em virtude de que, quando concluído o processo de
incorporação da empresa veículo, o investimento e, consequentemente, o ágio
permanecem inalterados na controladora original.
5.4.1.8. Tais circunstâncias impedem a subsunção do fato analisado às disposições
do Art. 7o, III e do Art. 8o, alínea b, da Lei 9.532/97, vez que o fato imponível
Fl. 4358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
19
(suporte fático, situado no plano concreto) não se amolda à hipótese de
incidência normativa (plano abstrato), por incompatibilidade do aspecto pessoal,
já que a empresa veículo não é a real investidora.

5.4.2. Da Inocorrência do Critério Material (Ausência Confusão
Patrimonial)

5.4.2.1. É somente a partir do momento em que se consuma a confusão
patrimonial, onde os lucros auferidos pela investida passam a integrar a mesma
universalidade da investidora, é que a lei permite que o ágio pago pela investida
(ágio fundado na expectativa de rentabilidade futura) pode ser deduzido do
resultado da investidora, vez que passam integrar o mesmo patrimônio (ou o
contrário, no caso de incorporação reversa).

5.4.2.2. Trata-se de encontro necessário de contas entre a investidora
originária (patrimônio que incorreu na despesa do investimento) e investida
(patrimônio detentor do potencial de geração dos lucros que motivou o esforço
do investidor), conforme tem reiteradamente decidido o CARF, a exemplo da
ementa do Acórdão 9101-003.366, 18.01.2018, da CSRF.

5.4.2.3. É fundamental que a absorção do patrimônio envolva efetivamente
a real investidora e a investida, como bem exposto nas lições de Ricardo Mariz de
Oliveira:
Voltando ao primeiro e principal requisito para que a amortização seja dedutível
haver absorção de patrimônio por meio de incorporação, fusão ou cisão deve-se
ter presente que, a despeito da largueza de opções dadas pela Lei n. 9532 para a
consecução do seu desiderato, trata-se de condição a ser cumprida em sua
substância, e não apenas formalmente, até tendo em vista a continuidade da
vigência da norma de proibição da dedução da amortização se não houver um
desses atos, prevista no art. 25 do Decreto-lei n. 1598.
Com razão, a dedução fiscal da amortização é admitida a partir do momento em
que "a pessoa jurídica [...] absorver patrimônio de outra", segundo o "caput" do
art. 7o, o que deve representar uma ocorrência efetiva. Outrossim, não se trata de
absorção de patrimônio de qualquer pessoa jurídica, pois o mesmo dispositivo
acrescenta que deve ser a pessoa jurídica "na qual detenha participação societária
adquirida com ágio". E, ademais, o dispositivo ainda restringe a forma de
absorção, dizendo que ela deve ocorrer "em virtude de incorporação, fusão ou
cisão".
Essa disposição legal evidencia acima de qualquer dúvida que a exigência é de
reunião total (por incorporação ou fusão) ou parcial (por cisão) da pessoa jurídica
investidora e da pessoa jurídica investida.
O art. 8o, letra "b", dá a alternativa de se inverter a ordem, ou seja, trata a
absorção da investidora pela investida (a chamada "incorporação para baixo" ou
"down stream merger") do mesmo modo que a absorção da investida pela
investidora (a seja como for, o relevante para a lei é a substância da reunião das
Fl. 4359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
20
duas (ou mais de duas pessoas jurídicas) pessoas jurídicas, por um dos atos
jurídicos previstos nos dois artigos."incorporação para cima" ou "up stream
merger"), que está prevista no art. 7o.

5.4.2.4. No caso analisado, no entanto, conforme já demonstrado, a
SCANSOURCE BRASIL não foi a real investidora (mas, sim, a SCANSOURCE INC),
tendo havido uma interposição artificial com a finalidade de antecipar a dedução
do ágio pago, de forma que não se pode dizer que, no caso concreto, a
incorporação da EMPRESA VEÍCULO pela FISCALIZADA ocasionou a união, num
mesmo patrimônio, de investidor e investida, pré-requisito capaz de
caracterizar CONFUSÃO PATRIMONIAL, critério material exigido pela hipótese
de incidência (art. Art. 7o, III e do Art. 8o, alínea b, da Lei 9.532/97), a possibilitar
a dedução do alegado ágio goodwill.

5.4.3. Da Falta de Propósito Negocial

5.4.3.1. Neste tópico destaca-se que o negócio foi precedido de acordo
entre a SCANSOURCE INC e a CDC BRASIL, ocasião em que foram acertados todos
os pontos relevantes da operação.

5.4.3.2. O CNPJ da empresa veículo foi interposto na negociação com o
único propósito de servir de canal de passagem do ágio, visando exclusivamente
obter economia tributária, pela redução indevidamente do pagamento de
tributos. Tal fato fica evidente quando se constata que SCANSOURCE BRASIL
sequer participou das discussões negociações que antecederam a assinatura do
acordo, tendo sido constituída em 28.01.2011 e extinta em 30.05.2011 (um mês
após adquirir o patrimônio da investida) sem nunca ter realizado qualquer
atividade comercial (conforme comprova a contabilidade da empresa – doc. 13) a
não ser a participação na operação em apreço, tratando-se apenas um CNPJ vazio,
desprovido de qualquer patrimônio ou trabalhadores, criado unicamente com o
propósito de gerar e conduzir, artificialmente, o ágio da operação para até a
contabilidade da FISCALIZADA, a fim de reduzir o lucro líquido da empresa nos
exercícios posteriores, por meio da dedução irregular do suposto ágio pago.

5.4.3.3. Na verdade, analisando o histórico desta empresa, (onde se
constata tratar-se de uma mera empresa de prateleira, desprovida de qualquer
estrutura física ou recurso humano), soa totalmente descabida a justificativa
para incorporação ofertada pela investidora (doc. 15) de que a união entre as
empresas proporcionaria benefícios administrativos, união de esforços,
racionalização das atividades do grupo e um melhor aproveitamento dos
recursos das empresas envolvidas, posto que a veículo nunca realizou qualquer
operação comercial, não detinha qualquer estrutura ou recurso humano e foi
incorporada pela investida menos de um mês após a aquisição de seu
patrimônio, ou seja, não há qualquer razoabilidade nas justificativas
apresentadas.

5.4.3.4. Tal justificativa, em confronto com a realizada da negociação e das
partes envolvidas, evidencia a artificialidade do negócio, não havendo qualquer
Fl. 4360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
21
propósito negocial ou substrato econômico para a realização da operação da
forma que foi feita, pelo contrário, demonstra apenas que o único objetivo do
uso da empresa veículo foi obter uma economia tributária abusiva e imediata, o
que não é permitido, conforme tem decidido reiteradamente o CARF, como
ilustra a ementa do Acórdão 9101-003.740, 12.09.2018, da CSRF.

5.4.4. Da Inconsistência do Laudo apresentado

5.4.4.1. Ao analisar o laudo de avaliação da investida (CDC BRASIL – doc. 14)
foi verificado que o documento foi lavrado apenas em 11.06.2012, ou seja, mais
de um ano após a operação de compra-e-venda da investida, ocorrida em
15.04.2011 (inclusive mais de um ano depois da incorporação realizada), fato que
descumpre a obrigação legal de contemporânea avaliação patrimonial, exigida à
época do fatos auditados, nos termos do art. 20, do Decreto-Lei 1.598/77, ao
dispor que na ocasião da aquisição da participação, [deverá se] desdobrar o custo
de aquisição em (...) valor de patrimônio líquido na época da aquisição,
determinado de acordo com o disposto no artigo 21; e ágio ou deságio na
aquisição.

5.4.4.2. Vale ressaltar que antes mesmo da confecção do laudo de avaliação
(cuja apresentação só se deu em 06.2012) ou seja, sem qualquer demonstração
da existência de ágio na operação, o contribuinte deu início à sua amortização,
conforme resta claro na contabilidade da empresa e demonstra o controle de
amortização apresentado pela fiscalizada, no trecho abaixo reproduzido (doc.
17).

5.4.4.3. Tal fato invalida não apenas as amortizações anteriores a 06.2012
(já que não havia demonstrativo de cálculo de ágio pago), mas todas as
amortizações realizadas pela fiscalizada em relação ao custo de aquisição pago na
operação, pois a existência de demonstrativo de cálculo prévio ou
contemporânea à aquisição do investimento é requisito obrigatório para
dedutibilidade do goodwill, conforme já decidiu em diversas ocasiões a CSRF do
CARF, a exemplo do Acórdão 9101-005.974 – CSRF / 1a Turma, de 08.02.2022.
5.4.5. Do Caráter Residual do Ágio Goodwill (antes da Lei 12.973/14) (e da
indevida inclusão de intangível identificável no cálculo do goodwill)

5.4.5.1. Conforme já mencionado o goodwill é normalmente definido pela
doutrina como o algo a mais pago sobre o valor de mercado do patrimônio líquido
das entidades adquiridas, a refletir uma expectativa (subjetiva) de lucros futuros
em excesso de seus custos de oportunidade (Iudicibus), ou seja, é a diferença
positiva e residual entre o custo de aquisição e o valor patrimonial e a mais valia
(valor justo).

5.4.5.2. No entanto, em função de a Lei 12.973/2014 descrever uma ordem
expressa de alocação do valor de aquisição no §5o, no art. 20, do Decreto-Lei
1598/77, tem sido cada vez mais comum, no Contencioso, manifestações de
empresas alegando não haver previsão de residualidade no cálculo do goodwill
Fl. 4361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
22
para período anterior a 2015, ou seja, que antes dessa data não haveria
determinação legal para que o valor do goodwill fosse calculado como resultado
da subtração do valor justo em relação ao quantum total pago pela aquisição do
participação e que o investidor gozaria de total liberdade para enquadrar o valor
pago acima do patrimônio líquido em qualquer das hipóteses previstas no §2o, do
art. 20, do Decreto-Lei 1.598/77.

5.4.5.3. Tal discussão é particularmente importante, pois o goodwill
corretamente fundamentado e contabilizado tem o potencial de reduzir a
tributação de IRPJ/CSLL da empresa investidora, em especial nos casos de
incorporação, fusão ou cisão da participação social envolvida, nos termos do inc.
III, do art. 7o, da Lei 9532/97.

5.4.5.4. Sobre esse assunto, é interessante destacar que, no período
anterior à Lei 12.973/2014, as partes envolvidas em combinações de negócios
calculavam rotineiramente o valor do investimento pelo método do Fluxo de
Caixa Descontado (FCD), cujo foco é apropriado para calcular o potencial de
geração de lucro do investido, sendo alocada a íntegra da diferença entre o valor
contábil e o valor de aquisição do investimento como goodwill, “esquecendo-se”
da existência de ágio mais-valia no patrimônio investido, sob a equivocada
justificativa de que a legislação concedia plena liberdade para o contribuinte
fundamentar o valor pago de acordo com o seu entendimento.

5.4.5.5. Não obstante tal abordagem criativa, defendida por muitos
contribuintes, é importante esclarecer que, pela sua própria natureza, o ágio
goodwill possui natureza residual.

5.4.5.6. Para esclarecer esse entendimento, cita-se incialmente IUDICIBUS,
que na obra Teoria da contabilidade. 8., São Paulo: Atlas, 2006, define goodwill
como o algo a mais pago sobre o valor de mercado do patrimônio líquido das
entidades adquiridas, a refletir uma expectativa (subjetiva) de lucros futuros em
excesso de seus custos de oportunidade. Em outro momento dessa obra,
IUDICIBUS esclarece que em operações de combinações de negócios, sobretudo
em operações de aquisição de controle societário ou de participações societárias
significativas no capital de uma empresa, é comum o surgimento de um valor
pago a mais sobre o valor de patrimônio líquido contábil da ação ou quota da
sociedade investida. Muitas vezes é possível identificar essa "mais-valia" como
resultado da diferença entre o valor de mercado de um imobilizado e o seu valor
contábil líquido. Por outro lado, mesmo após a alocação das parcelas dessa
"mais-valia" por diferença entre todos os ativos a seu valor justo e seu valor
contábil, bem como também entre todos os passivos também a seu valor justo
versus seu valor contábil, remanesce ainda um ativo "residual" que recebe a
denominação amplamente aceita de goodwill [...], deixando claro que o ágio
calculado é o ágio referente ao valor de mercado, sendo o goodwill é o valor que
ultrapassa esse montante, evidenciando a sua natureza residual.
Fl. 4362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
23

5.4.5.7. Nesse mesmo sentido é o ensinamento de ELISEU MARTINS, para
quem o goodwill pode ser considerado como o resíduo existente entre a soma dos
itens patrimoniais mensurados individualmente e o valor global da empresa5.

5.4.5.8. Esse entendimento é defendido pela doutrina nacional desde a
década de 1990, ou seja, antes mesmo da adoção dos padrões internacionais de
contabilidade em 31/12/2007, conforme deixa claro o §2o, do art. 14, da
Instrução CVM no 247/1996 (redação da 285/1998), ao dispor que o ágio por
expectativa de rentabilidade futura é o valor decorrente da diferença entre o
valor pago na aquisição do investimento e o valor de mercado.

5.4.5.9. Inclusive, IUDICIBUS, ao comentar que a Instrução CVM 247/96, já
atribuía caráter residual à alocação do ágio goodwill:
O caso específico da alocação dos fundamentos econômicos do ágio é exemplo
dessa consonância entre os IFRS, as práticas contábeis e, inclusive, as normas
tributárias adotadas no Brasil. No excerto a seguir, Em operações de combinações
de negócios, sobretudo em operações de aquisição de controle societário ou de
participações societárias significativas no capital de uma empresa, é comum o
surgimento de um valor pago a mais sobre o valor de patrimônio líquido contábil
da ação ou quota da sociedade investida. Muitas vezes é possível identificar essa
"mais-valia" como resultado da diferença entre o valor de mercado de um
imobilizado e o seu valor contábil líquido. Por outro lado, mesmo após a alocação
das parcelas dessa "mais-valia" por diferença entre todos os ativos a seu valor
justo e seu valor contábil, bem como também entre todos os passivos também a
seu valor justo versus seu valor contábil, remanesce ainda um ativo "residual" que
recebe a denominação amplamente aceita de goodwill [,..].
Isso é possível considerando, obviamente, que todo esforço tenha sido envidado
para alocar o "sobrepreço" a ativos e passivos identificados que tenham dado
causa ao seu surgimento na avaliação econômica realizada. Esse procedimento já
era requerido no Brasil por força do Decreto-lei n° 1.598/1977, base legal do art.
385 do RIR/1991 e da Instrução CVM n° 247/96, com a nova redação dada pela
Instrução CVM n° 285/98. mas vinha sendo muitíssimo mal praticado.

5.4.5.10. Ainda no período anterior à 2007, o princípio da residualidade do
goodwill passou a integrar a própria composição do preço de aquisição dos
investimentos, conforme se extrai ao interpretar o art. 7o da Lei 9.532/97, que
inverte a ordem original dos tipos de ágio (prevista pelo art. 20 do Decreto-Lei
1.598/77), reposicionando o ágio por expectativa de rentabilidade futura de
forma residual (passando de: a,b,c; para: a,c,b), bem como tratando a
amortização do goodwill como uma mera possiblidade.

5.4.5.11. Todos esses entendimentos legais e doutrinários, anteriores à
alteração legal de 2014, demonstram a aplicação do conceito de goodwill como
residual em relação ao valor da aquisição, conforme, inclusive, o Carf já se
posicionou em inúmeros julgados, a exemplo dos Acórdãos de recurso voluntário
Fl. 4363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
24
exarados
no
âmbito
dos
Processos

16561.720098/2017-56
e
16561.720119/2017-33, que destacam o caráter residual do goodwill.

5.4.5.12. Sobre a fundamentação do ágio, de fato, desde a publicação da
versão original do art. 20, do decreto-lei 1.598/77, a legislação atribui ao
contribuinte o dever de avaliar o investimento e indicar o fundamento do
eventual ágio calculado, entretanto (e por óbvio) tanto a avaliação como a
imputação do fundamento do ágio devem refletir a realidade do patrimônio, caso
contrário seria desnecessário a lei impor qualquer tipo de avaliação, guarda de
demonstrativos de cálculo ou controle patrimonial (exigidos no §3o, do art. 20, da
referida Lei), já que ficaria ao livre arbítrio do investidor estipular o valor e a
natureza do ágio como bem entendesse.

5.4.5.13. Vale observar, inclusive, que a possibilidade de livre escolha da
fundamentação do ágio pelo contribuinte foi rechaçada pela Coordenação-Geral
de Tributação (Cosit), ao esclarecer no item 64, da Solução de Consulta 03, de
2016, que não cabe o entendimento da Consulente de que a fundamentação do
ágio é de livre escolha do contribuinte. Ademais, a “alocação” dependerá do
demonstrativo a que se refere o § 3o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
o qual deve apontar as verdadeiras razões que justificam o pagamento do ágio
pelo Comprador.

5.4.5.14. O mesmo entendimento doutrinário tem HELENO TORRES, para
quem a eleição do fundamento econômico, como se pode dessumir, não é uma
faculdade do investidor, uma liberalidade. Trata-se de uma evidente obrigação
imputada ao titular do ágio, pelo § 2o, do art. 20, do Decreto-lei no 1.598/77. Não
basta, ao contribuinte, indicar o fundamento econômico que motivou o
surgimento do ágio. Imperioso será a sua demonstração por provas cabais da sua
verificação. Necessário demonstrar, mediante provas coerentes e adequadas, a
justificativa daquele que fora indicado. E a importância desta opção é inequívoca,
pois, como bem observa Edmar Oliveira, "determinará o regime contábil e
tributário a que aquela parcela (o ágio) será submetida, entre os diversos regimes
existentes".

5.4.5.17. Conforme se verifica, apesar de caber ao contribuinte a avaliação
do investimento e fundamentação do ágio gerado na operação, tais atividades
não são arbitrárias, pelo contrário, devem retratar a realidade patrimonial da
investida, mediante a realização de estudos técnicos, provas e documentos
capazes de demonstrar o acerto das informações e cálculos utilizados pelo
interessado, devendo considerar como goodwill a diferença residual
eventualmente existente entre o valor de mercado da participação e o preço de
aquisição.

5.4.5.18. Não obstante a clareza da legislação e da doutrina afeta à
matéria, não foi o que ocorreu no caso em apreço, pois a compradora limitou-se
a considerar como goodwill todo valor pago acima do PL do investimento, o que
está errado, já que, seguramente, há ágio mais-valia em ativos identificáveis do
Fl. 4364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
25
patrimônio avaliado (como os contabilizados no grupo do imobilizado (conta
1.21.21), intangível (1.21.41)), tendo a empresa simplesmente considerado que o
valor justo do patrimônio adquirido coincidia com o seu valor contábil.

5.4.5.19. Deve ser destacado, ainda, que ao apontar o valor goodwill
contido no patrimônio avaliado, A FISCALIZADA, INDEVIDAMENTE, INCLUIU
NESSE MONTANTE O VALOR DE INTANGÍVEL IDENTIFICÁVEL e segregável no
patrimônio do investimento, existente em inúmeros contratos de representação
de produtos de empresas como Bematech, Honeywell, HP, Motorola e Zebra
(docs. 18 a 21), cuja venda gerou cerca de 70% da receita líquida da investida no
ano de 2010, conforme descrito no laudo KPMG fornecido pela fiscalizada (doc.
14).

5.4.5.20. Da análise desses contratos, perceba-se que o valor do intangível
seria perfeitamente identificável e segregável (nos termos dos itens 11 e 12 do
CPC 04, abaixo transcritos), posto que se trata de acordos de prestação
continuada, não podendo ser inserido no conceito goodwill, que está ligado
expectativa de benefícios econômicos futuros, cuja origem se funda em ativos
não identificáveis individualmente e nem separadamente reconhecíveis.

5.4.5.21. O valor do intangível identificável e separável não se confunde
com goodwill, tanto é que §2o, do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598/77, coloca cada
um dos tipos de ágio resultante em incisos diferentes, o que evidencia que a
classificação do fundamento econômico do ágio encontrado não é de livre
escolha do contribuinte (já que esse escolheria sempre a classificação que lhe
fosse mais benéfica), mas sim uma consequência lógica da real composição do
patrimônio avaliado.

5.4.5.22. É importante reforçar, por fim, que o fato de os fundamentos
econômicos listados no § 2o serem excludentes entre si, não implica dizer que
deve haver um único fundamento para o ágio. Indica apenas que um
determinado fundamento não está contido no outro, ou seja, a rentabilidade
futura não engloba o valor de mercado de ativos, dos intangíveis ou fundo de
comércio identificável, cabendo à contabilidade destacar as diversas espécies de
ágio eventualmente existentes.

5.4.5.23. Diante disso, entende-se INCORRETO o procedimento adotado
pela parte compradora, ao considerar todo montante pago acima do valor do
patrimônio líquido da FISCALIZADA como ágio por expectativa de resultados
futuros e, sem levar em conta que o cálculo desse ágio deve ser residual,
desprezou arbitrariamente a existência de mais-valia existente em ativos
tangíveis (como equipamento, edificações, etc.) e de intangíveis identificáveis,
representados por contratos de representação de grandes marcas.
5.4.6. Da conclusão sobre os fatos verificados nesta primeira operação:
5.4.6.1. Como conclusão dos fatos verificado durante a auditoria nesta primeira
operação, tem-se que a negociação para compra da participação na FISCALIZADA,
Fl. 4365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
26
bem como a contratação da consultoria para avaliar seu patrimônio, não teve a
participação da SCANSOURCE BRASIL, que era uma mera empresa veículo, ou
seja, um CNPJ vazio, interposto indevidamente na negociação, sem qualquer
PROPÓSITO NEGOCIAL, com a única finalidade de conduzir o alegado goodwill
gerado na operação até a contabilidade da fiscalizada, a fim de antecipar
irregularmente a possiblidade de sua amortização, com foco único na ECONOMIA
TRIBUTÁRIA.
5.4.6.2. A SCANSOURCE BRASIL não foi a real investidora, tampouco era dona do
capital utilizado, o que afasta a possiblidade de sua incorporação ter configurado
CONFUSÃO PATRIMONIAL, requisito legal essencial para dedução de eventual
goodwill pago.
5.4.6.3. É invalido o laudo de avaliação apresentado pela empresa, pois não é
contemporâneo à aquisição do investimento, tendo sido confeccionado mais de
um ano após o fechamento do negócio (inclusive após a incorporação reversa da
investidora). Além disso, a empresa iniciou a amortização do suposto ágio antes
mesmo da conclusão do laudo, logo depois da incorporação reversa da
investidora.
5.4.6.4. Foi incorreto o procedimento da fiscalizada, que considerou como
goodwill todo montante pago acima do valor do patrimônio líquido, sem levar
em consideração que o goodwill é obtido de forma residual, tendo na realidade
desprezado arbitrariamente a existência de mais-valia existente em ativos
tangíveis e intangíveis identificáveis e mensuráveis (contratos de representação),
cujo valor não se confunde com o conceito de goodwill, nos termos do art. 20,
§2o, do Decreto-Lei no 1.598/77.
5.4.6.5. Diante de tudo isso, entende-se que não restou caracterizado no mundo
concreto a hipótese de incidência prevista no art. 7o c/c art. 8o, da Lei 9532/97,
que permitiria a amortização das eventuais despesas incorridas com ágio por
expectativa de rentabilidade futura.
6. DA SEGUNDA OPERAÇÃO Conforme esclarecido anteriormente, a segunda
operação foi finalizada em 01.04.2016 e, igualmente a primeira, envolveu um
planejamento tributário composto de duas etapas:
6.1. DA PRIMEIRA ETAPA (da segunda operação).
6.1.1. A primeira etapa dessa segunda operação foi realizada em 08.01.2015 (docs
22 e 23), com a aquisição integral das ações INTERSMART Comércio Importação e
Exportação de Equipamentos Eletrônicos S.A (CNPJ 05.996.801/0001-72) pela
FISCALIZADA SCANSOURCE BRASIL (à época denominada CDC BRASIL).
6.1.2. A assinatura do contrato de compra-e-venda foi realizada em 08.01.2015,
sendo o pagamento feito em 5 parcelas, com uma entrada à vista e outras 4
parcelas anuais em forma de earn-out (valor baseado no EBITDA da investida),
conforme docs 22 e 23.
Fl. 4366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
27
6.1.2. Intimada, a fiscalizada forneceu a seguinte relação de pagamentos
relacionada à quitação das parcelas envolvendo a operação (doc. 24), totalizando
R$ 207.535.733,79.
6.2. DA SEGUNDA ETAPA (da segunda Operação):
A segunda etapa desta segunda operação foi concretizada em 01.04.2016, com a
Incorporação da INTERSMART pela FISCALIZADA, após aprovação em assembleia
(doc. 25).
6.3. Da legislação aplicável a segunda operação (realizada na vigência Lei
12.973/2014).
6.3.1. Antes do exame do caso concreto, mais uma vez é importante fazer um
breve apanhado da legislação e doutrina afetas à matéria, levando em
consideração a data de ocorrência da primeira etapa desta operação
(08.01.2015), já realizada na vigência das disposições da Lei 12.973/2014.
6.3.2. As alterações normativas promovidas pela lei 12.973/14 foram
consequência da adesão do país, no ano de 2007 (Lei 11.638), às normas
internacionais de contabilidade (IFRS - International Financial Reporting
Standards), emitidas pelo IASB (International Accounting Standards Board),
instituídas com o objetivo de padronizar os procedimentos contábeis das grandes
empresas.
6.3.3. Com efeito, a adoção desse novo padrão de contábil promoveu uma
completa separação entre a contabilidade das empresas e os critérios de
verificação fiscal, mudando o paradigma adotado até então, pois o foco contábil
deixou de ser o cumprimento de exigências tributárias e passou a ser entendida
como um instrumento que refletisse a realidade econômica do negócio, sendo
realizadas mudanças na estrutura do balanço patrimonial, substituída a DOAR
pela Demonstração do Fluxo de Caixa, alterada a aplicação do MEP, incorporados
novos conceitos e termos em substituição aos utilizados pela contabilidade
nacional até então (tais como: valor justo13, goodwill14, impairment15, entre
outros).
6.3.4. Essas alterações foram tantas e tão profundas na forma de contabilizar o
patrimônio das entidades que houve necessidade de criar um Regime Tributário
de Transição - RTT (Lei 11.941/2009) a fim de neutralizar os reflexos tributários
resultantes dos novos critérios contábeis e resguardar as informações de
interesse do fisco até que se resolvesse o tratamento tributário a ser dado a esses
novos elementos.
6.3.5. Somente em 2015, com a entrada em vigor da Lei 12.973/2014, é que foi
extinto o RTT, sendo realizadas diversas alterações na legislação tributária, a fim
de adaptar a sua normatização às novas regras definidas pelo IFRS.
6.3.6. No que diz respeito diretamente ao caso analisado, a Lei 12.973/2014
realizou diversas alterações e acréscimos ao texto do art. 20 do Decreto-Lei
Fl. 4367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
28
1.598/1977, dispositivo que originalmente tratava o ágio como toda a parcela do
preço de aquisição excedente ao valor do patrimônio líquido da investida,
passando a adotar o conceito contábil adotado pelo CPC 15, entendendo o ágio
como a diferença entre o custo de aquisição e o valor justo do patrimônio
avaliado (§2o, do art. 20, do Decreto-Lei 1.598/1977).
6.3.7. Com essas mudanças, foi abandonado o registro do ágio pelo seu
fundamento econômico, previsto no §2o, do art. 20 do Decreto-Lei 1.598/1977,
passando a calcular-se apenas o goodwill e a mais-valia, a partir do valor justo
do patrimônio e do valor efetivamente pago pela sua aquisição.
6.3.8. Antes da Lei 12.973/2014, a mera diferença entre o valor de patrimônio
líquido da investida e o valor de aquisição do investimento já era considerado
ágio, cabendo ao investidor (de acordo com a realidade de seu negócio)
enquadrar o custo extra entre os três fundamentos previstos no texto original do
§2o, do art. 20 do Decreto-Lei 1.598/1977 (valor de mercado, expectativa de
rentabilidade futura ou intangível), porém, com a mudança de conceito adotada
pela nova redação legal, o ágio passou a ser entendido apenas como o parcela
referente ao GOODWILL (o valor pago pela expetativa de rentabilidade futura) ou
seja, a diferença entre o valor justo do patrimônio identificável e mensurável e o
montante efetivamente pago na data da aquisição de tal investimento.
6.3.9. Com publicação do novo regramento legal, além de a legislação permitir a
exclusão do valor do goodwill (pago na aquisição do investimento) da apuração do
lucro real nos exercícios seguintes à incorporação, fusão ou cisão da investida, ou
vice-versa (art. 22, da Lei 12.973/2014), permitiu, também, a amortização da
mais-valia paga pelo patrimônio (art. 20, da Lei 12.973/2014).
6.3.10. Para o gozo de tal prerrogativa, no entanto, a lei exige uma série de
requisitos ligado à avalição do investimento e ao controle contábil/fiscal do
patrimônio.
6.3.11. No que tange à avaliação do investimento, o art. 20, §3o, Decreto-Lei
1598/77 (alterado pela Lei 12.973/2014) prevê a confecção de um laudo de
avaliação (por uma empresa de auditoria independente) que demonstre o valor
justo do patrimônio adquirido e,
6.3.12. sobre isso, o art. 22, §2o, da Lei, 12.973/2014, dispôs que o laudo de
avaliação deve ser DESCONSIDERADO se apresentar vícios ou incorreções de
caráter relevante.
6.3.13. Ainda sobre o tratamento a ser dado ao laudo de avaliação, o art. 20, §7o,
Decreto-Lei 1598/77, remeteu à Administração Tributária a competência para
fixar os requisitos de validade do laudo, o que à época dos fatos, o que foi
cumprido pelo art. 92, IN RFB 1515/2014.
6.3.14. Quanto à contabilização do valor do patrimonial adquirido, o art. 20,
Decreto-Lei 1.598/77 (alterado pela Lei 12.973/2014), estabeleceu o regramento
para o controle dos valores envolvidos, dispondo sobre a necessidade de
Fl. 4368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
29
desmembramento dos custos de aquisição em subcontas distintas de
investimento, abordando o valor patrimonial, a mais ou menos-valia e o goodwill.
6.4. Das irregularidades encontradas no laudo de avaliação da segunda
operação. Com base na legislação acima citada e na legislação diretamente
mencionada nos tópicos que compõem este item, foi analisado o laudo
apresentado pela fiscalizada (doc. 26 a 31), sendo encontrados graves erros e
inconsistências em suas informações (tais como: erros de critérios de avaliação,
ausência de fundamentação legal, ausência de demonstrativos de cálculo dos
resultados obtidos), conforme exposto abaixo:
6.4.1. Do erro no objetivo proposto e executado ao confeccionar o laudo.
6.4.1.1. Uma das inconsistências encontradas no laudo (doc. 27), que merece ser
citado logo neste início de exposição, pois afeta todo o conteúdo do trabalho
pericial, é o fato de constar textualmente no documento que um de seus
objetivos seria estimar o valor justo dos ativos intangíveis INIDENTIFICÁVEIS
existentes no patrimônio da investida, conforme metodologia acordada em
conversa com a empresa (pág. 7/11, e-fls. 1404).
6.4.1.2. Tal o objetivo proposto é lexicamente incongruente (posto que não há
como identificar o inidentificável) e contabilmente equivocado, pois vai contra a
própria definição de intangível existente nos diversos CPC’s que tratam da
matéria, valendo citar o item 8, do CPC 4, que define ativo intangível como um
bem ou direito não monetário, IDENTIFICÁVEL e sem substância física, ou seja,
para ser considerado intangível, há necessidade que bem ou direito seja passível
de identificação e segregação do restante do patrimônio da entidade.
6.4.1.3. Quando um intangível, por suas características físicas e subjetivas, não
permitir ou apresentar grande dificuldade de identificação, segregação e
mensuração, esse ativo deve ser classificado e avaliado no contexto de goodwill,
pois, embora seja capaz de influenciar a geração de caixa futura, não é
individualmente identificável e separadamente reconhecido do patrimônio, nos
termos do CPC 15.
6.4.1.4. Dentro dessa mesma conjuntura é que o item 18, do citado CPC 15,
esclarece que, numa combinação de negócios, o adquirente deve mensurar
apenas os ativos identificáveis adquiridos e os passivos assumidos pelos
respectivos valores justos na data de aquisição.
6.4.1.5. A legislação fiscal segue essa mesma trilha contábil ao tratar dessa
matéria, ao estabelecer no texto do §5o, art. 20, do Decreto-Lei 1.598/77
(alterado pela lei 12.973/2014) que: primeiramente devem ser avaliados a valor
justo os ativos identificáveis, ficando os não identificados com o valor residual
do patrimônio, a título de goodwill.
6.4.1.6. Conforme se verifica, o laudo devia limitar-se a avaliar o valor justo dos
ativos identificáveis do patrimônio, alocando o custo dos não identificáveis no
valor residual pago a título de goodwill (§5o, Art. 20, do Decreto-Lei 1.598/77).
Fl. 4369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
30
6.4.1.7. No entanto, conforme demonstra o escopo proposto do laudo e demais
apontamentos feitos por esta auditoria nos itens abaixo, o trabalho pericial
caminhou na contramão das regras contábeis vigentes, o que prejudica
gravemente a própria validade do documento avaliativo.
6.4.2. Do erro na avaliação do ativo “relacionamento com clientes”.
6.4.2.1. Seguindo na análise do laudo, a fiscalização verificou que, ao avaliar a
conta contábil referente a “relacionamento com clientes” da investida (doc. 29), a
perícia entendeu que o ativo ali representado devia ser classificado como
intangível identificável, estimando sua vida útil entre 9 e 11 anos e seu valor justo
em R$ 48.061.000,00, no momento da aquisição. Laudo de avaliação - Trecho
doc. 29.
6.4.2.2. Tal conclusão, porém, não tem guarida na legislação ou regras contábeis,
pois conforme visto, o item 8, do PRONUNCIAMENTO TÉCNICO CPC 04 (R1)
considera o INTANGÍVEL como um bem ou direito não monetário, identificável e
sem substância física, ou seja, para ser classificado como intangível, há
necessidade de que o bem possa ser identificado e segregado do restante do
patrimônio da entidade.
6.4.2.3. Complementando esse raciocínio, o item 12, também do CPC 4, estipula
que um ativo imaterial só satisfaz o critério de identificação quando: a) for
separável, ou seja, puder ser destacado da entidade e vendido, transferido,
licenciado, alugado ou trocado, individualmente ou junto com um contrato, ativo
ou passivo relacionado, independente da intenção de uso pela entidade; ou (b) se
resultar de direitos contratuais ou outros direitos legais, independentemente de
tais direitos serem transferíveis ou separáveis da entidade ou de outros direitos e
obrigações.
6.4.2.4. Tais condicionantes, entretanto, não foram constatadas no ativo
analisado, bem como, ao ser intimada a apresentar os contratos firmados com
os clientes ou revendedores da investida no período considerado para a
confecção do laudo (doc. 36 – TIF 31), a fiscalizada simplesmente informou que
em razão do modelo de negócios adotado no setor, não possuía esse tipo de
documentos em seus arquivos (doc. 35).
6.4.2.5. Ainda no âmbito do CPC 4, em seu item 16 esclarece que uma entidade
pode ter uma carteira de clientes ou participação de mercado e esperar que, em
virtude dos seus esforços para criar relacionamentos e fidelizar clientes, estes
continuarão a negociar com a entidade. No entanto, a ausência de direitos legais
de proteção ou de outro tipo de controle sobre as relações com os clientes ou a
sua fidelidade faz com que a entidade normalmente não tenha controle suficiente
sobre os benefícios econômicos previstos, gerados do relacionamento com os
clientes e de sua fidelidade, para considerar que tais itens (por exemplo, carteira
de clientes, participação de mercado, relacionamento e fidelidade dos clientes) se
enquadrem na definição de ativo intangível.
Fl. 4370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
31
6.4.2.6. Esse entendimento é complementado pelo item 88, do CPC 4, ao
esclarecer que uma carteira de clientes somente representa um intangível
destacável se houver como definir a vida útil previsível do bem envolvido.
6.4.2.7. Na sequência, o item 89, desse CPC, diz que, em razão da contabilização
do intangível ser baseada na vida útil do bem, somente o intangível que apresente
uma vida útil definida é que pode ter amortizado seu custo de aquisição.
89. A contabilização de ativo intangível baseia-se na sua vida útil. Um ativo intangível com
vida útil definida deve ser amortizado (ver itens 97 a 106), enquanto a de um ativo
intangível com vida útil indefinida não deve ser amortizado (ver itens 107 a 110). ...
6.4.2.10. Por fim, esse é também o entendimento adotado no âmbito do CARF,
que ao se debruçar sobre a matéria (no Acórdão 1401-003.401, de 14.05.2019).
6.4.2.11. É importante ressaltar que, ao analisar o caso concreto, chamou a
atenção da fiscalização a afirmação pericial contida no laudo de que após receber
5 anos de registros contábeis da investida, a perícia concluiu que a vida útil do
ativo relacionado à carteira de clientes da investida seria de 9 a 11 (doc. 29).
6.4.2.12. TAL ESTIMATIVA, CONVENHAMOS, NÃO É CONFIÁVEL E NEM SEGURA,
sejam quais forem os termos da “conversa mantida pela perícia com a
administração da empresa” (fundamento utilizado no laudo), já que o período
contábil analisado é menor que o próprio tempo de vida útil estimado para o
ativo. Laudo de avaliação- trechos doc. 29
6.4.2.13. Outro ponto relevante é que, apesar de os dados contábeis analisados
pela perícia envolverem clientela em geral, consta expressamente do laudo que a
estimativa da vida útil calculada não levou em consideração a decisão da investida
de não operar com um de seus fornecedores varejistas por dois anos do período
analisado (2013 e 2014), o que, por óbvio, a depender da participação desse tipo
de clientela na carteira da empresa, pode tornar imprestável o resultado obtido.
6.4.2.14. Ademais, o tempo de vida útil apontada no laudo, per si, já é
impreciso, pois em vez de apontar um período de vida útil objetivo, faz
referência apenas a um intervalo de tempo, com variação de 3 anos (9 a 11
anos).
6.4.3. Do erro na avaliação do ativo ligado a marcas.
6.4.3.1. Consta do laudo, também, que a investida desenvolveu ao longo do
tempo diversas marcas reconhecidas e valorizadas pela sua clientela e que, no
momento da avaliação, após conversa com a administração da empresa, a perícia
presumiu que a vida útil de tais marcas, sem investimento, seria de apenas 3 a 4
anos e que seu valor justo seria de R$ 15.992.000,00 (doc. 28 e 29).
Mais uma vez deve ser destacada a falta de critério científico da perícia ao
apontar uma presunção, baseada numa mera conversa com a administração,
como critério para estabelecer a vida útil de um bem. Assim, por mais que se
estabeleça um juízo de boa-fé entre os agentes envolvidos, não há como
Fl. 4371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
32
considerar confiável e seguro o tempo de vida útil presumido para as marcas
adquiridas, fato que desatende o critério de reconhecimento de intangíveis
ligados às marcas, previsto no item 21(b), do CPC 4.
21.Um ativo intangível deve ser reconhecido apenas se:
(a) for provável que os benefícios econômicos futuros esperados atribuíveis ao
ativo serão gerados em favor da entidade; e
(b) o custo do ativo possa ser mensurado com confiabilidade.
6.4.3.2. Vale ressaltar que o CPC 4 define amortização como a alocação
sistemática do valor amortizável de ativo intangível ao longo da sua vida útil.
Logo, se não há como calcular o tempo de vida útil desse ativo, não é possível
amortizar seu custo.
Entendimento frisado pelo item 89, do CPC 4, ao dispor um ativo intangível com
vida útil definida deve ser amortizado, já um ativo intangível com vida útil
indefinida não deve ser amortizado.
6.4.3.4. De tudo que foi verificado, conclui-se que não é válido o critério utilizado
pela perícia para calcular a vida útil das marcas adquiridas, pois, não há segurança
ou confiabilidade no cálculo de seu custo de aquisição, o que inviabiliza calcular o
valor justo a tais ativos, devendo seu custo ser atribuído de forma residual, a
título de goodwill, em conjunto com os demais ativos não identificáveis e não
mensuráveis do patrimônio da entidade.
6.4.4. Da impossibilidade de ajuste a valor justo de goodwill pré-existente
6.4.4.1. Consta do laudo de avaliação, ainda, o registro de goodwill pré-existente
no balanço da investida no momento de sua aquisição (contabilizado na
subsidiária INTERSMARTCOLOMBIA) num montante de R$ 278.000,00, ajustado a
valor justo para R$ 79.739.000,00.
6.4.4.3. Tal procedimento (ajuste a valor justo em goodwill pré-existente na
contabilidade da investida), nos termos da legislação em vigor (art. 20, §5o, do
Decreto-Lei 1.598/77) foi realizado de forma totalmente EQUIVOCADA, pois não
há qualquer fundamento legal ou técnico realizar tal ajuste no valor do goodwill,
já que esse ágio decorre justamente do valor residual pago acima do valor justo
de um patrimônio que, em razões de suas especificidades (tais como: clientela,
prestígio, localização, condições concorrenciais, etc) é impossível identificar,
segregar e mensurar o ativo que deu causa ao custo adicional (conforme
esclarece o CPC 15), pois tal excesso é resultante da subjetividade do próprio
investidor, ao refletir sobre a possibilidade de geração de caixa do patrimônio
avaliado.
6.4.4.4. Sendo assim, FOI INCORRETO o procedimento adotado no laudo pela
perícia, já que o goodwill é um ativo não identificável e, portanto, situa-se fora do
conceito de valor justo (nos termos do art. 20, §5o, do Decreto-Lei 1.598/77),
ficando seu valor sujeito apenas a teste de recuperabilidade (CPC 9, item 25).
Fl. 4372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
33
6.4.4.5. Ademais, examinando o laudo (docs. 21 a 26), não há qualquer
esclarecimento, planilha ou demonstrativo que esclareça a forma como se
chegou ao valor justo apontado, tendo sido incluído tal valor sem qualquer
explicação de origem.
6.4.5. Da conclusão dos fatos verificados na segunda operação
6.4.5.1. Como conclusão dos fatos verificados nesta segunda operação, tem-se,
inicialmente, que o objetivo proposto e executado pela perícia ao confeccionar o
laudo (estimar o valor de intangíveis inidentificáveis no patrimônio da investida) é
tecnicamente incorreto e não encontra amparo legislação ou regras contábeis
que regem a matéria pois, segundo o §5o, Art. 20, do Decreto-Lei 1.598/77
(alterado pela lei 12.973/2014) e item 1 e 10 (objetivo) do CPC 15, a finalidade
do laudo pericial numa combinação de negócios é justamente calcular o valor
justo do patrimônio identificável, ficando o patrimônio não identificável, por
exclusão, atribuído à parte residual do custo, a título de goodwill.
6.4.5.2. Por conta desse equívoco conceitual, a perícia considerou como
identificável e estimou o valor justo de ativo ligado a relacionamento com
clientes, tal procedimento, no entanto, foi indevido, pois as relações negociais da
investida e sua clientela não envolviam contratos de fornecimento contínuo de
bens ou serviços, não havendo como definir com razoável segurança a vida útil
desse ativo (item 88 e 89 do CPC 15).
6.4.5.3. Essa mesma conduta atécnica foi empregada pela perícia que, após uma
mera conversa a administração da fiscalizada (conforme consta do próprio texto
do laudo), estimou, sem qualquer outro fundamento, a vida útil das marcas da
investida entre 3 ou 4 anos, desconsiderando o item 88 do CPC 15 e 21.b do CPC
4.
6.4.5.4. Foi equivocado, também, estimar o valor justo ao goodwill pré-existente
na contabilidade da investida, já que tal ágio não se sujeita à ajuste a valor justo,
mas apenas a teste de recuperabilidade. Não havendo no laudo, inclusive,
qualquer demonstrativo de cálculo que esclareça como se chegou ao valor
apontado.
6.4.5.5. Todos esses fatos encadeados evidenciam a ocorrência de uma série
OMISSÕES E ERROS GRAVES de fundamentação que comprometem o laudo
apresentado como instrumento hábil de aferição do valor justo do investimento
relacionado a segunda operação, tornando-o INVÁLIDO para a sua finalidade
legal, devendo, por isso, ser desconsiderado o instrumento apresentado para
todos os efeitos legais, nos termos do art. 20, §4o, da Lei 12.973/2014, razão pela
qual serão glosados todos os valores amortizados relacionados ao custo de
aquisição da INTERSMART, no período não decadencial, nos termos do art. 92,
§8o, da IN RFB 1515/2014 (em vigor ao tempo da avaliação) e art. 178, §8o, da IN
RFB 1700/2017).
Fl. 4373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
34
7. DA COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE PREJUÍZO FISCAL E DE BASE NEGATIVA CSLL
7.1. A contribuinte compensou indevidamente prejuízo fiscal operacional e base
negativa de CSLL sobre resultados da atividade geral da empresa, nos exercícios
de 2018, 2020 e 2021.
7.2. Tal fato restou caracterizado em razão do acréscimo da base de cálculo
realizada de ofício pela auditoria, por conta das glosas de amortizações de
goodwill e de despesas com amortizações de mais-valia apontadas neste Refisc, o
que resultou em alteração dos resultados originalmente calculados pela empresa,
tornando indevidas as compensações realizadas no lucro real dos períodos
apontados, por ausência de resultados negativos a serem compensados.
8. DOS TRIBUTOS DEVIDOS
8.1. Do Recálculo do IRPJ devido
8.1.1. Em razão da exclusão indevida de valores relacionados à amortização do
alegado goodwill em ambas as operações analisadas, da amortização de suposta
mais-valia na segunda operação e das compensações indevidas de prejuízos
fiscais, com base em informações extraídas da ECD e EFC e inúmeros outros
documentos apresentados pela fiscalizada durante a auditoria, recalculou-se o
IRPJ devido, sem olvidar das especificidade da contagem decadencial aplicável à
tributação em cada uma das operações (art. 173, §1o na primeira operação (por
envolver fraude) e art. 150, §4o na segunda operação), nos termos do Auto de
Infração que instrui o presente processo:
8.2. Do Recálculo da CSLL Devida.
8.2.1. No que se refere a CSLL, conforme o disposto no art. 57 da Lei no 8.981,
de1995, aplicam-se a essa contribuição as mesmas normas de apuração e de
pagamento estabelecidas para o IRPJ. Portanto, o mesmo entendimento
expressado para o IRPJ vale para a determinação da base de cálculo e do valor da
CSLL devida:
“Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei 7.689, de 1988) as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de
renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38,
mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as
alterações introduzidas por esta Lei”,
10. DAS MULTAS APLICADAS
10.1. Da Multa de Ofício Qualificada
10.1.1. Em relação às infrações relatadas, de acordo com o art. 44, inciso I, da Lei
9.430/96 (redação dada pela Lei 11.488/2007), sobre o valor dos tributos lançados
deve ser aplicada uma multa de ofício no percentual de 75%.
Art. 44, I, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 4374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
35
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007).
10.1.2. Entretanto, especificamente em relação à primeira operação examinada
(aquisição de investimento no ano de 2011), a conduta ali perpetrada ultrapassou
a mera omissão tributária, pois buscou-se alterar característica essencial do fato
gerador com a realização de conduta dolosa envolvendo fraude (descrita no art.
72 da Lei no 4.502, de 1964), com a finalidade de impedir a repercussão tributária
do fato efetivamente pretendido.
Art. . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
10.1.3. A conduta fraudulenta consubstancia-se no fato de as partes, após
firmarem acordo prevendo todas as condições da compra-e-venda da
participação discutida, interporem empresa veículo na negociação (assim
definida pelos próprios envolvidos) como se fosse essa a verdadeira compradora,
quando na verdade serviu apenas para viabilizar o mecanismo de transferência e
aproveitamento antecipado do ágio gerado na operação.
10.1.4. No caso em apreço, apesar de não haver qualquer impedimento para a
empresa estrangeira adquirir diretamente o patrimônio da nacional, preferiu-se
realizar um planejamento tributário abusivo e, mediante fraude e da simulação
descrita no art. 167, §1o, da Lei 10406/2002 (Código Civil Brasileiro), interpor
uma empresa veículo na negociação, que, na verdade, não passava de um CNPJ
vazio, sem qualquer patrimônio, atividade, receitas ou recurso humano, a fim
aparentar ser a real investidora, dissimulando o fato de que a real adquirente era
a estrangeira, de forma a possibilitar a amortização antecipada do goodwill da
base de cálculo do IRPJ/CSLL incidentes nos exercícios seguintes.
10.1.5. Tal conduta demonstra a existência de vontade livre e consciente no
sentido de simular a existência de circunstância legal isentiva, a fim de reduzir e
fraudar a tributação do IRPJ/CSLL, razão pela qual a multa de ofício deve ser
aplicada na sua forma qualificada (no percentual de 150%), nos termos do art. 44,
§1°, da Lei 9.430/96.
10.1.6. Por fim, observa-se a gravidade de tal conduta impõe a esta Auditoria a
obrigação de lavrar uma Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP), a fim de
levar à apreciação de órgão competente os fatos aqui narrados.
10.2. Das Multas Isoladas Aplicadas Sobre as Estimativas do IRPJ e CSLL
Fl. 4375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
36
10.2.1. Conforme já informado, a empresa foi tributada pelo lucro real, com
apuração anual do IRPJ e CSLL e antecipações mensais de pagamentos por
estimativa nos anos de 2017 a 2021, cujo recolhimento é obrigatório, mesmo que
ao final do período seja apurado prejuízo fiscal.
10.2.2. A infração praticada pela fiscalizada, objeto do presente lançamento,
afetou a base de cálculo do IRPJ e CSLL calculados por estimativa, reduzindo
indevidamente os valores tributários a serem recolhidos mensalmente, sendo
aplicado em razão disso a multa isolada prevista no Art. 43, § único c/c Art. 44, II,
alínea “b”, da Lei 9.430/96.
(...)
6.
Ciente da autuação o interessado apresenta impugnação administrativa (e-fls. 3551 e ss.);
em 13/04/2023, na qual alegou em síntese:
1. Preliminar - reconheça a nulidade integral dos Autos de Infração de IRPJ e CSLL
quanto à PRIMEIRA OPERAÇÃO (CDC), face à clara inexistência de base legal
para a sua manutenção, em razão da ausência de qualquer operação
simulada que tenha sido realizada pela ora Impugnante, assim como da
completa ausência de conceitos legais relativos à ausência de propósito
negocial e substância econômica, e, consequentemente, que reconheça a
decadência do lançamento de ofício de IRPJ e CSLL relativo ao ano-calendário
de 2017, de modo que o respectivo crédito tributário seja devidamente
extinto nos termos do artigo 156, inciso IX, do CTN;
2. Preliminar - reconheça a nulidade integral dos Autos de Infração de IRPJ e CSLL
quanto à SEGUNDA OPERAÇÃO (Intersmart), face à clara omissão quanto à
comprovação necessária acerca da imprestabilidade do laudo de avaliação da
Intersmart, de modo que o respectivo crédito tributário seja devidamente
extinto nos termos do artigo 156, inciso IX, do CTN; e, subsidiariamente ao
primeiro pedido (i) acima;
3. Preliminar - reconheça a nulidade integral do Auto de Infração de CSLL
relativamente à PRIMEIRA OPERAÇÃO (CDC), face à clara inexistência de base
legal para sua manutenção, em razão da ausência de base legal para exigir
que a Impugnante adicione a despesa de amortização ágio para fins da
apuração da base tributável da CSLL, ou, no mínimo, que seja determinado
que o valor correspondente à referida despesa de ágio seja expurgado do
lançamento de ofício, de modo que o respectivo crédito tributário seja
devidamente extinto, nos termos do artigo 156, inciso IX, do CTN.
4. Mérito - determine o integral cancelamento dos Autos de Infração de IRPJ e de
CSLL quanto a ambas as operações, face à inequívoca demonstração da
improcedência dos lançamentos de ofício, em razão da ausência de base legal
para a acusação fiscal pautada em suposto planejamento tributário abusivo e
ausência de propósito negocial relativos à PRIMEIRA OPERAÇÃO ― que, aliás,
se evidenciou comprovadamente equivocada― e, paralelamente, dada a
Fl. 4376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
37
completa ausência da comprovação necessária quanto à imprestabilidade do
laudo de avaliação relativo à SEGUNDA OPERAÇÃO, para que os créditos
tributários controlados no presente processo administrativo sejam
integralmente extintos, nos termos do artigo 156, inciso IX, do CTN; e,
subsidiariamente;
5. Mérito – em qualquer dos casos, determine o completo afastamento da multa
qualificada (de 150%) sobre a PRIMEIRA OPERAÇÃO, em razão da comprovada
inocorrência de qualquer uma das condutas dolosas descritas nos artigos 72
da Lei no 4.502/64 e, sobretudo, da ausência da comprovação acerca da
ocorrência das mesmas, para que, sobre o crédito tributário porventura
mantido, seja aplicada a multa ordinária (de 75%); e, ainda subsidiariamente;
6. Mérito – em qualquer dos casos, também determine o completo afastamento
da multa isolada (50%) sobre estimativas mensais em razão da sua completa
ilegitimidade, eis que acarreta violação ao princípio da legalidade (já que a lei
não permite a cumulação da multa de ofício e da multa isolada);
7. Mérito - que eventual processo administrativo relacionado à possível
instauração da RFFP mantenha-se sobrestado, até que haja o desfecho final
da decisão definitiva a ser proferida nos presentes autos, nos termos do artigo
83 da Lei no' 9.430/96 e do artigo 10 da Portaria RFB no 1.750/18; e,
finalmente;
8. Mérito – que a íntegra dos autos do processo administrativo no
10906.134090/2021-24 (referente ao procedimento fiscalizatório, no âmbito
do qual a Impugnante fez prova de todos os detalhes e aspectos relativos às
operações em escopo) seja acostada ao presente processo, de forma
cronológica e integral, uma vez que carregam imprescindível acervo
comprobatório para a análise do presente feito.
7.
A autuação fiscal foi mantida integralmente pela DRJ, com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018
ÁGIO
Incabível a amortização das eventuais despesas incorridas com ágio quando
houver utilização de empresa veículo ou quando não houver propósito negocial na
operação de incorporação e não resultar confusão patrimonial entre investidor e
investida.
LAUDO DE AVALIAÇÃO
É inválido o laudo de avaliação que não preceda ou, pelo menos, seja
contemporâneo à aquisição do investimento ou que seja elaborado com erros
técnicos.
GOODWILL
É incorreto considerar como goodwill todo montante pago acima do valor do
patrimônio líquido.
Fl. 4377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
38
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
ACÓRDÃO
Acordam os membros da 4a TURMA/DRJ06 de Julgamento, por unanimidade de
votos, JULGAR IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo o crédito tributário
em litígio.
À Delegacia da Receita Federal que jurisdiciona o domicílio da contribuinte, para
dar ciência deste Acórdão à interessada, com a ressalva do direito de interpor
Recurso Voluntário, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, conforme facultado pela
legislação aplicável e demais providências de sua alçada.
Sala de Sessões, em 25 de setembro de 2023.
8.
Ciente da decisão do Acórdão em 02/10/2023 (e-fls. 4096), o sujeito passivo interpõe
Recurso Voluntário em 31/10/2023 (e-fls. 4101 e ss.) - trazendo em seu bojo as mesmas razões
discorridas em sede de impugnação administrativa às (e-fls. 3551 e ss.) dos autos, com exceção de
duas outras questões:
(i)
Preliminar - reconheça a nulidade integral do v. Acórdão recorrido, face à
clara ausência de fundamentação/enfrentamento da matéria carreada
nos presentes autos e/ou em razão da inovação do critério jurídico
adotado e, consequentemente, determine a prolação de uma nova
decisão de primeira instância administrativa que, dessa vez, não incorra
nos vícios materiais ora demonstrados; ou então reforme integralmente o
v. Acórdão recorrido e;
(ii)
Mérito – caso ad argumentandum, seja mantida a multa qualificada
imputada à PRIMEIRA OPERAÇÃO, determine a sua imediata redução ao
patamar de 100% nos termos da Lei no' 14.689/2023, por força da
retroatividade benigna prevista no artigo 106, inciso III, alínea “c”, do
CTN.
9.
O referido processo foi julgado na sessão de 14 de agosto de 2024, onde o Colegiado por
maioria de votos decidiu (fls. 4263/4304):
RESOLUÇÃO no 1101-000.166 Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência. Vencido o Relator, que dava provimento parcial ao
recurso voluntário para excluir a multa qualificada de 150%, voltando ao patamar
de 75%, e para reconhecer a decadência parcial do ano-calendário 2016 em
relação à primeira operação. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho.
10.
O Conselheiro redator do voto vencedor, dessa forma se manifestou:
Assim, propõe-se a conversão do processo em diligência, com retorno à unidade
de origem, para que seja elaborado relatório fiscal, com a devida observância das
Fl. 4378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
39
formalidades descritas no Decreto 70.235/1972, especialmente a intimação do
contribuinte e o necessário contraditório, podendo ser solicitados
esclarecimentos ao contribuinte, em que sejam respondidas as seguintes
questões:
a) Apontar especificamente, de forma clara, quais os erros relativos a
procedimentos contábeis adotados pelo laudo relativo à segunda
operação(aquisição Intersmart) que impactam na mensuração do valor relativo ao
ágio por expectativa de rentabilidade futura;
b) Apontar qual seria o procedimento contabilmente correto para cada ponto,
considerando as metodologias predominantemente aceitas pelos especialistas da
área e as regras contábeis;
c) Apontar qual o impacto quantitativo na mensuração do ágio por expectativa de
rentabilidade futura, após os ajustes acima apontados, indicando o valor que seria
correto a tal título;
Ao final, oportunizada a manifestação do contribuinte, retornem os autos para
julgamento neste Conselho.
11.
Em diligência realizada pelo Sefim/Difis/09RF – Serviço de Fiscalização dos Maiores
contribuintes, através de Informação Fiscal datada de 19.02.2025 (fls. 4308/4318), a autoridade
fiscal emitiu informação, conforme excertos abaixo:
Trata-se de Informação Fiscal prestada em resposta a questionamentos
encaminhados pela 1a TURMA ORDINÁRIA, da 1a CÂMARA, da 1a SEÇÃO, do CARF,
por meio da RESOLUÇÃO 1101-000.166, de 14.08.2024 (fls 4263), por intermédio
da qual foi requerida a realização de diligência voltada à obtenção de
esclarecimentos necessários à fundamentação de decisão em sede de Recurso
Voluntário apresentado no âmbito do PAF 10340.720224/2023-39.
1) Quanto ao quesito da letra a), in fine, da referida Resolução:
a) apontar especificamente, de forma clara, quais os erros relativos a
procedimentos contábeis adotados pelo laudo relativo à segunda operação
(aquisição Intersmart) que impactam na mensuração do valor relativo ao ágio por
expectativa de rentabilidade futura;
Sobre esse quesito, com todo respeito ao requerimento apresentado, relendo o
Refisc relacionado à Infração (fls. 3474), entende-se que não há qualquer novo
esclarecimento a ser prestado, posto que tal relatório, a nosso ver, efetivamente
aborda de forma clara, precisa, objetiva e individualizada cada um dos vícios/erros
localizados no laudo da segunda operação, sendo didaticamente apresentados
esclarecimentos sobre os dispositivos legais, regulamentares e contábeis que
deixaram de ser observados, causa determinante da invalidação do documento,
nos termos do Art. 22, caput, §§1o e 2o, da Lei 12.973/2014, in verbis:
(...)
Fl. 4379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
40
2) Quanto ao quesito da letra b), in fine, da referida Resolução:
b) apontar qual seria o procedimento contabilmente correto para cada ponto,
considerando as metodologias predominantemente aceitas pelos especialistas da
área e as regras contábeis;
Sobre este questionamento, sem olvidar do exposto na resposta ao quesito
anterior e renovando o acatamento ao quesito proposto, a auditoria entende que
não cabe à fiscalização indicar procedimentos legais a serem seguidos pelos
contribuintes, ainda mais no julgamento de um caso concreto. Vale destacar, no
entanto, que, independentemente da metodologia a ser empregada numa
avaliação de investimento, só é legítimo excluir da base de cálculo do IRPJ/CSLL
despesas com Goodwill devidamente fundamentadas e demonstradas à luz da
legislação legal/contábil que disciplina a matéria, o que não ocorreu no caso
concreto;
(...)
3) Quanto ao quesito contido na letra c), in fine, da referida Resolução:
c) Apontar qual o impacto quantitativo na mensuração do ágio por expectativa de
rentabilidade futura, após os ajustes acima apontados, indicando o valor que seria
correto a tal título.
Sobre este último quesito, a auditoria ratifica integralmente a invalidação do
laudo apresentado, com a consequente glosa de todas as exclusões realizadas em
relação à segunda operação, ANTE A FALTA DE LAUDO VÁLIDO, nos termos do Art.
22, caput, §§ 1o e 2o, da Lei 12.973/2014, não havendo qualquer ajuste a realizar
no lançamento, que deve ser mantido em sua forma original.
Sendo esses os esclarecimentos que se tem para o momento, na expectativa de
haver atendido adequadamente os quesitos formulados, coloca-se à disposição
desse Colegiado.
Nos termos da Resolução supracitada (fls 4263), a impugnante, se quiser, poderá
manifestar-se em até 30 dias da ciência da presente Informação Fiscal.
12.
O teor da Informação Fiscal foi disponibilizado para ciência da Recorrente em 19/02/2025,
onde apenas em 19/05/2025, o mesmo tomou ciência, através do domicílio tributário eletrônico
(fl. 4324).
13.
O recorrente não se manifestou no prazo legal de 30 dias da ciência e, em 30/06/2025
apresenta manifestação, com as mesmas alegações contidas no Recurso Voluntário, onde ao final
requer:
Assim, reiterando todos os argumentos expressos em seu Recurso Voluntário, a
Requerente pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento das nulidades
suscitadas e, no mérito, pelo cancelamento integral do lançamento fiscal ora
combatido.
É o relatório.
Fl. 4380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
41

VOTO VENCIDO
Conselheiro Edmilson Borges Gomes - Relator
14.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso
dele conheço.
15.
Passo à análise das preliminares.
Das Preliminares de Nulidades
16.
A recorrente aponta como preliminar de nulidade do lançamento as seguintes alegações:
(i)
ausência de materialidade quanto à infração imputada na primeira
operação (CDC) e consequente decadência da autuação relativa ao
período de 2017;
(ii)
ausência de materialidade quanto à infração imputada na segunda
operação (INTERSMART);
(iii)
nulidade da autuação de CSLL por ausência de base legal;
(iv)
ausência de fundamentação/enfrentamento da matéria carreada nos
autos pela autoridade julgadora de primeira instância.
A seguir detalha tais tópicos cuja síntese, elenca-se abaixo:
(a)
que, ao analisar as acusações constantes da autuação, percebe-se que a
operação realizada pela ora Recorrente não apresenta qualquer
ilegalidade minimamente plausível a justificar a manutenção ou
validação dos Autos de Infração em combate, fazendo com que estes,
portanto, careçam da devida materialidade exigida pelo ordenamento
jurídico, e isso decorre, basicamente, não “apenas” da ausência da
fundamentação legal necessária à sua sustentação, mas como também
da violação direta à legislação tributária atualmente em vigor, sendo,
portanto, completamente ilegal a autuação ora em apreço;
(b)
embora as d. Autoridades Autuantes tenham verificado, sob sua
interpretação, supostas incorreções no referido laudo, em nenhum
momento apresentaram as provas necessárias que pudessem, em teoria,
ocasionar a desqualificação do laudo de avaliação apresentado –
devidamente elaborado de acordo com a legislação tributária vigente à
época;
(c)
após a conclusão da fiscalização, a d. DRF09 lavrou Autos de Infração
para cobrança de supostos débitos de IRPJ e de CSLL, oriundos da glosa
dos ágios deduzidos, buscando fundamentar os lançamentos de ofício
com base em uma série de dispositivos legais genericamente citados, sem
qualquer justificativa ou efetiva comprovação da sua aplicação, e ainda,
Fl. 4381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
42
os Autos de Infração ora combatidos citam o artigo 22 da Lei no
12.973/14 como fundamento para os lançamentos relativos à PRIMEIRA
OPERAÇÃO, realizada, antes mesmo da existência do referido diploma
normativo e que os critérios relativos à amortização de ágio trazidos pela
Lei no 12.973/14 não se aplicam ao ágio decorrente da aquisição da CDC,
eis que a mesma foi levada a efeito ainda no ano de 2011.
17.
A recorrente apresenta alegações, em sede de recurso voluntário, no que concerne à
suposta nulidade da atuação, tendo em vista a ausência de materialidade, ausência de base legal e
ausência de fundamentação legal.
18.
Como se trata de alegações de nulidade, em tese passível de ser conhecida em qualquer
fase processual, conheço das alegações, mas impõe-se a sua rejeição.
20. Em nossa análise, a recorrente faz confusão de alegação de mérito com alegação de
nulidade, ao dizer que “a fiscalização utiliza conceitos teóricos que não encontram amparo legal,
como a utilização de empresa veículo e ausência de propósito negocial, entre outros argumentos
citados. Veja que a própria recorrente apresenta em suas razões recursais de forma detalhada os
fundamentos da autuação corroboradas em decisão de primeira instância.
21. Ainda como bem-dito em seu recurso voluntário, o procedimento de fiscalização durou
quase um ano e meio, com mais de 30 termos de intimação emitidos e mais de 4.400 páginas.
Assim, entendo por mais este fato, que não há nulidade na autuação, pois, foram apreciados todos
os documentos e elementos trazidos ao processo, proporcionando ao sujeito passivo ampla defesa
durante o transcurso do procedimento fiscal.
22. A alegação da recorrente de que os autos de infração faz citação ao art. 22 da lei no
12.973/14, como fundamento para os lançamentos relativo à primeira operação, antes mesmo da
existência do referido diploma normativo, entendo que não assiste razão, pois os autos de
infração e o relatório fiscal são partes integrantes do processo administrativo, e no respectivo
relatório (e-fls 3.474 a 3.541), são detalhados em 68 páginas todos os procedimentos executados
e toda a capitulação e fundamentação legal, objeto dos lançamentos em questão.
23. Da mesma forma, a alegação da recorrente com a ausência de base legal para exigir a adição
de despesas de amortização de ágio para fins da apuração da base tributável da CSLL relativo a
primeira operação (2011). Como dito acima, o relatório fiscal do auto de infração traz em seu bojo
todo o detalhamento e fundamentação legal de todas as operações ocorridas.
24. Alega, ainda, ter havido vício material insanável referente à ausência de motivação pela
autoridade julgadora de primeira instância, visto não ter realizado a análise das razões de direito e
dos elementos de prova trazidos aos presentes autos pela recorrente, inviabilizando assim o
estabelecimento de qualquer nível de diálogo sobre a matéria discutida nos autos de que houve
planejamento tributário abusivo, com vistas a não pagar tributos.
Fl. 4382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
43
25.
Esclarece a Recorrente que os atos administrativos devem ser sempre motivados para
assegurar que as decisões administrativas resguardem os direitos e garantias individuais, além de
garantir o controle popular e o atendimento ao princípio da legalidade e publicidade.
26. Percebe-se no relatório da autoridade julgadora de piso (e-fls 4.071 a 4.082), constarem
todos os fatos e provas expostos na peça impugnatória, bem como a exposição da legislação
aplicável aos assuntos tratados e ao final a decisão por unanimidade de voto da turma julgadora
que, em síntese, decidiu que o contribuinte excluiu indevidamente despesas com amortização de
ágio da base de cálculo do IRPJ e CSLL.
27.
Entendo que essas alegações citadas pela Recorrente se confundem com o próprio mérito
da questão.
28.
As nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal são tratadas nos arts. 59 e 60 do
Decreto no 70.235/72, segundo os quais somente serão declarados nulos os atos na ocorrência
de despacho ou decisão lavrado ou proferido por pessoa incompetente ou do qual resulte
inequívoco cerceamento do direito de defesa à parte (verbis – grifos nossos):
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio”.
29.
A declaração de nulidade dos atos administrativos encontra-se relacionada com a
ocorrência de prejuízo. Se não houver prejuízo às partes pela prática do ato no qual se tenha
considerado haver suposta irregularidade ou inobservância da forma, não há de se falar na sua
invalidação, ainda mais quando cumprida a sua finalidade.
30.
Também não vejo qualquer prejuízo ao exercício do direito de defesa. Ao contrário, a
recorrente vem exercendo tal direito em plenitude. Foi cientificada do que motivou a
improcedência da impugnação e teve ao longo do presente litígio diversas oportunidades de
Fl. 4383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
44
juntar aos autos os documentos e informações que entende capazes de reverter a decisão
administrativa.
31.
Os documentos juntados na fase impugnatória, são praticamente os mesmos
apresentados no transcorrer da fiscalização. Não restou provada, a meu ver, qualquer violação às
determinações que a recorrente defende a nulidade da decisão de primeira instância, alegando
que a autoridade julgadora não teria analisado exaustivamente os fatos alegados, afrontando o
princípio da verdade material.
32. Ora, o julgador não se obriga a examinar todas e quaisquer argumentações trazidas pelos
litigantes a juízo, senão aquelas necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia.
33. O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, tem pacificado o entendimento, na mesma
linha do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, já na vigência do CPC/2015, de que não
é necessário rebater, uma a uma, as alegações do sujeito passivo, e sim que o julgador deve
apresentar razões suficientes para fundamentar o seu voto. Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se
a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro
material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em
jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre
Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas
objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído
de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em
virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se
divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de
Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDMS - Embargos de Declaração no Mandado de Segurança - 21315
2014.02.57056-9, Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), STJ -
Primeira seção, DJE:15/06/2016).
Fl. 4384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
45
34. Nesse mesmo sentido já se pronunciou este CARF:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
NULIDADE. ALEGAÇÃO DE ANÁLISE RASA DAS PROVAS NA INSTÂNCIA ANTERIOR.
DESCABIMENTO.
O julgador, ao decidir, não está obrigado a examinar todos os fundamentos de
fato ou de direito trazidos ao debate, podendo a estes conferir qualificação
jurídica diversa da atribuída pelas partes, cumprindo-lhe entregar a prestação
jurisdicional, considerando as teses discutidas no processo, enquanto
necessárias ao julgamento da causa. (Acórdão Carf 9101-004.250, de
09/07/2019, Relatora Viviane Vidal Wagner)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2012
NULIDADE. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TODAS AS ALEGAÇÕES. INOCORRÊNCIA.
Conforme jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, já na
vigência do CPC/2015, o julgador não está obrigado a responder todas as questões
suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão; é dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (Acórdão Carf 1201-003.996,
de 15/09/2020, Relator Efigênio de Freitas Júnior).
35. Nessa linha de pensamento, não há que se falar que o suposto vício alegado tenha violado
o direito de defesa do sujeito passivo. Entendo que em nenhum momento teria a decisão
recorrida deixado de analisar fundamentos utilizados pelo sujeito passivo em sua impugnação, o
que poderia implicar em cerceamento do direito de defesa e nulidade da decisão.
36. Improcedentes, portanto, todas as arguições de nulidades.
Mérito – dedutibilidade das despesas com amortização de ágio
37. A controvérsia recai sobre a dedutibilidade das despesas com amortização de ágio, ocorridas
em dois períodos distintos, chamados pela autoridade autuante de primeira e segunda operação.
38. Aduz a Empresa Recorrente que seria improcedente a autuação fiscal em comento,
objetivando o integral cancelamento dos Autos de Infração de IRPJ (e-fls. 3.406 e sgts) e de CSLL
(e-fls. 3.439-3.473), em razão da ausência de base legal para a autuação fiscal pautada em
planejamento tributário abusivo e ausência de propósito negocial relativos à PRIMEIRA
OPERAÇÃO ― a seu ver equivocada― e, paralelamente, por ausência de comprovação
necessária quanto à imprestabilidade do laudo de avaliação relativo à SEGUNDA OPERAÇÃO,
para que os créditos tributários controlados no presente processo administrativo fossem
integralmente extintos, nos termos do artigo 156, inciso IX, do CTN.
39. Em seu recurso voluntário, aduz as primeiras três supostas irregularidades identificadas pelas
d. autoridades da DRF09, em resumo: (a) à utilização de empresa veículo (item 5.4.1), (b) à
ausência de confusão patrimonial (item 5.4.2) e (c) à falta de propósito negocial (item 5.4.3),
tratadas de forma conjunta tendo em vista o seu correlacionamento e interdependência.
Fl. 4385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
46
40. Afirma a Recorrente que, não obstante os conceitos de propósito negocial e substância
econômica sejam objeto de discussão no âmbito do CARF, é fato notório e conhecido que tais
arquétipos teóricos decorrem da própria construção jurisprudencial daquele Conselho,
deflagrando uma clara contradição cíclica evidenciada em suas próprias origens.
41. A Recorrente relata que conforme adiantado e devidamente comprovado durante todo o
procedimento fiscalizatório, a constituição da Scansource do Brasil (suposta empresa veículo) e a
operação envolvendo a ora Recorrente seguiram todos os trâmites e requisitos legais previstos na
legislação societária, civil e tributária.
42. A Recorrente discorre ainda sobre precedentes do Superior Tribunal de Justiça (“STJ”) e
deste e. CARF, que afetam as discussões sobre (i) as operações sob análise e (ii) a ausência de base
legal para a manutenção da autuação reflexa de CSLL. Sobre o primeiro ponto, cita que em
05.09.2023 o STJ julgou o Recurso Especial (“REsp”) no 2.026.473/SC e nessa ocasião a 1a Turma
do STJ decidiu, por unanimidade de votos, analisando caso específico envolvendo o denominado
“ágio interno” no contexto da legislação anterior à promulgação da Lei no 12.973/2014, que
seria possível a dedução do ágio decorrente de operações dessa natureza, e inclusive mediante
o emprego de “empresa veículo”.
43. Ressalta ainda que sob a relatoria do ministro Gurgel de Faria, a 1a Turma do ST.1
concluiu que não existia, no âmbito da legislação vigente à época dos fatos (anteriormente à
promulgação da Lei no 12.973/2014), um dispositivo legal que vedasse a dedutibilidade fiscal do
ágio gerado com a utilização da denominada “empresa veículo”.
44. Que, em resumo, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que as
autoridades fiscais devem demonstrar, caso a caso, a artificialidade de cada operação contestada,
não podendo se valer de presunção absoluta para desqualificar a transação ou obstar a
amortização do ágio nessas hipóteses. E que o simples fato de o ágio decorrer de operação
realizada com a utilização de “empresa veículo” não implicaria a conclusão imediata de que a
organização societária seria desprovida de fundamento econômico.
45. A recorrente discorre que a primeira operação discutida neste processo se referiu à
incorporação reversa, realizada em 30.05.2011, da Scansource do Brasil pela ora Recorrente
(denominada, àquela época, de “CDC Brasil S.A.”). E que aos olhos da r. DRF09, referida operação
deveria ser desqualificada, principalmente em razão da utilização de suposta empresa veículo
localizada no Brasil (Scansource do Brasil), em completa contradição com a decisão acima
mencionada do STJ.
46. Entretanto, comungo do mesmo entendimento exposto na autuação, e mantido pela
autoridade julgadora de piso, uma vez que de fato ocorreu um simulacro de procedimentos
visando auferir créditos tributários oriundos de ágio produzido mediante a aquisição por capital
estrangeiro de empresa veículo no país, criada especificamente com essa finalidade, que
posteriormente foi incorporada na empresa brasileira, e em seguida supervalorizada, mediante
Fl. 4386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
47
laudo de avaliação questionável, que ensejou na redução da base de cálculo do imposto de renda
e CSLL indevidamente.
47. Conforme mencionado anteriormente, os Autos de Infração em escopo foram lavrados em
razão da identificação de supostas irregularidades relativas às incorporações realizadas no
passado pela ora Recorrente, divididas na: (a) PRIMEIRA OPERAÇÃO, relativa à incorporação
reversa, realizada em 30/05/2011, da Scansource do Brasil Ltda. (“Scansource do Brasil”) pela ora
Recorrente (denominada, àquela época, de “CDC Brasil S.A.” ou “CDC”), e na (b) SEGUNDA
OPERAÇÃO, referente à incorporação da Intersmart Comércio, Importação e Exportação de
Equipamentos Eletrônicos Ltda. (“Intersmart”), realizada em 01/04/2016.
48. Vejamos a legislação sobre o tema, relativo a primeira operação:
Lei no 9.532/1997
Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977:
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata
a alínea "a" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida
à conta que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"c" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida a conta
de ativo permanente, não sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "b" do § 2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para
cada mês do período de apuração; (Redação dada pela Lei no 9.718, de 1998).
[...]
Art. 8o O disposto no artigo anterior aplica-se, inclusive, quando:
[...]
b) a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a
propriedade da participação societária.
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977
Art 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da
participação, desdobrar o custo de aquisição em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com
o disposto no artigo 21; e
Fl. 4387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
48
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição
do investimento e o valor de que trata o número I.
§ 1o- O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em
subcontas distintas do custo de aquisição do investimento.
§ 2o- O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico:
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o- O lançamento com os fundamentos de que tratam as letras a e b do § 2o
deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como
comprovante da escrituração.
49. A autoridade autuante segrega a reestruturação societária promovida pela Recorrente, em
duas operações. Vejamos trechos principais do Relatório Fiscal relativo a primeira operação:
5.1.1. A primeira etapa dessa primeira operação foi realizada em 07.04.2011, com
a aquisição integral das ações da CDC Brasil pela SCANSOURSE BRASIL
5.1.2. Essa primeira etapa teve início com negociações entre a empresa brasileira
CDC BRASIL e a empresa estadunidense SCANSOURCE INC., decidindo a empresa
estrangeira a adquirir a brasileira por meio de uma empresa veículo, constituída
e financiada especificamente para tal propósito (conforme resta claro na
deliberação da empresa (doc. 11), sendo efetivamente firmado o negócio em
07.04.2011, nos termos do doc. 12 (e-fls. 4124).
5.1.3. Conforme pode ser visto acima, a veículo constituída foi a SCANSOURCE DO
BRASIL PARTICIPACOES LTDA – CNPJ 13.287.930/0001-1 (subsidiária integral da
SCANSOURCE EUROPE BV), que teve uma existência curtíssima, pois foi criada em
28.01.2011 e extinta em 30.05.2011, sem que registrasse quaisquer trabalhadores
vinculados, nem receitas ou atividade comercial, a não ser própria compra da CDC
BRASIL S.A, conforme pode ser visto na contabilidade da empresa (doc. 13),
circunstância na qual não teve qualquer participação, limitando-se constar nos
documentos como adquirente, pois, como foi informado, a operação foi realizada
diretamente pela matriz norte americana e por seus advogados (SCANSOURCE
INC), conforme pode ser percebido da deliberação do Conselho de Administração
da empresa (doc. 11) e do laudo de avaliação de investimento, confeccionado por
perícia contratada pela matriz (doc. 14). (e-fls. 3479).
5.1.4. O contrato firmado entre as partes (doc. 12) demonstra que a aquisição da
CDC BRASIL se deu em 07.04.2011, sendo pagos 48% (57,3 milhões de reais) do
seu valor do negócio no fechamento do acordo e os 52% restantes em forma de
Fl. 4388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
49
earn-out (variando conforme o Ebitda alcançado pelo investimento) ao longo dos
5 anos seguintes, totalizando 147 milhões de reais. (e-fls. 3480).
5.2.1. A segunda etapa da primeira operação foi concretizada em 30.05.2011,
com a Incorporação reversa da investidora SCANCOURCE pela investida CDC
BRASIL, conforme termo de justificação (doc. 15) (e-fls. 3481).
5.4.1. Da Inocorrência de Critério Pessoal (Uso de Empresa Veículo)
5.4.1.1. Conforme já apontado, a negociação foi realizada integralmente pela
matriz da SCANSOURCE INC dos EUA, nos termos da deliberação do conselho
administrativo da empresa (doc. 11), sendo decidido pela sede todos os detalhes e
requisitos da operação. (e-fls. 3489).
5.4.1.2. Consta do contrato, também, expressa informação de que a operação
seria realizada por intermédio de uma empresa veículo, a SCANSOURCE BRASIL,
especialmente constituída para essa finalidade (doc. 12) (e-fls. 3489).
5.4.1.3. Tal empresa veículo teve existência efêmera (sendo constituída em
28.01.2011 e incorporada 30.05.2011), sem nunca ter realizado qualquer
atividade comercial (conforme comprova a contabilidade da empresa (doc. 13)) a
não ser a participação na operação de aquisição em apreço, sendo apenas um
CNPJ vazio, desprovido de qualquer patrimônio ou trabalhadores, criada para ser
utilizada apenas para gerar e conduzir, artificialmente, o ágio da operação para
dentro da contabilidade da FISCALIZADA, a fim de reduzir seu lucro líquido e
tributação nos exercícios seguintes, por meio de dedução irregular do suposto
ágio goodwill. (e-fls. 3490).
5.4.1.5. Com efeito, no caso em apreço, conforme já foi demonstrado, o acordo
de compra e os estudos de rentabilidade da investida foram negociados
diretamente pela matriz norte-americana, bem como o valor necessário para a
compra da empresa foi enviado pela unidade europeia do grupo, às vésperas do
fechamento da operação (docs. 11, 14 e 16 operação de câmbio): (e-fls. 3491).
5.4.1.6. Conforme se verifica, foi desnecessária, indevida e abusiva a interposição
do CNPJ da veículo SCANSOURCE do Brasil (CNPJ 13.287.930/0001-10) na
operação, já que sendo a real adquirente, a empresa estrangeira poderia ter
realizado diretamente tal aquisição, tendo optado por interpor um veículo na
operação com o único propósito de burlar a vontade da lei, a fim de antecipar
indevidamente a possibilidade de amortizar o ágio pago (ECONOMIA
TRIBUTÁRIA).(e-fls. 3493).
5.4.2. Da Inocorrência do Critério Material (Ausência Confusão Patrimonial)
5.4.2.4. No caso analisado, no entanto, conforme já demonstrado, a SCANSOURCE
BRASIL não foi a real investidora (mas, sim, a SCANSOURCE INC), tendo havido
uma interposição artificial com a finalidade de antecipar a dedução do ágio pago,
de forma que não se pode dizer que, no caso concreto, a incorporação da
EMPRESA VEÍCULO pela FISCALIZADA ocasionou a união, num mesmo
Fl. 4389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
50
patrimônio, de investidor e investida, pré-requisito capaz de caracterizar
CONFUSÃO PATRIMONIAL, critério material exigido pela hipótese de incidência
(art. Art. 7o, III e do Art. 8o, alínea b, da Lei 9.532/97), a possibilitar a dedução do
alegado ágio goodwill. (e-fls. 3495)
5.4.3. Da Falta de Propósito Negocial
5.4.3.2. O CNPJ da empresa veículo foi interposto na negociação com o único
propósito de servir de canal de passagem do ágio, visando exclusivamente obter
economia tributária, pela redução indevidamente do pagamento de tributos. Tal
fato fica evidente quando se constata que SCANSOURCE BRASIL sequer
participou das discussões negociações que antecederam a assinatura do acordo,
tendo sido constituída em 28.01.2011 e extinta em 30.05.2011 (um mês após
adquirir o patrimônio da investida) sem nunca ter realizado qualquer atividade
comercial (conforme comprova a contabilidade da empresa – doc. 13) a não ser a
participação na operação em apreço, tratando-se apenas um CNPJ vazio,
desprovido de qualquer patrimônio ou trabalhadores, criado unicamente com o
propósito de gerar e conduzir, artificialmente, o ágio da operação para até a
contabilidade da FISCALIZADA, a fim de reduzir o lucro líquido da empresa nos
exercícios posteriores, por meio da dedução irregular do suposto ágio pago. (fls.
3495)
5.4.3.3. Na verdade, analisando o histórico desta empresa, (onde se constata
tratar-se de uma mera empresa de prateleira, desprovida de qualquer estrutura
física ou recurso humano), soa totalmente descabida a justificativa para
incorporação ofertada pela investidora (doc. 15, trecho a seguir) de que “ a união
entre as empresas proporcionaria benefícios administrativos, união de esforços,
racionalização das atividades do grupo e um melhor aproveitamento dos
recursos das empresas envolvidas, posto que a veículo nunca realizou qualquer
operação comercial, não detinha qualquer estrutura ou recurso humano e foi
incorporada pela investida menos de um mês após a aquisição de seu
patrimônio, ou seja, não há qualquer razoabilidade nas justificativas
apresentadas.” (e-fls. 3496)
5.4.3.4. Tal justificativa, em confronto com a realização da negociação e das
partes envolvidas, evidencia a artificialidade do negócio, não havendo qualquer
propósito negocial ou substrato econômico para a realização da operação da
forma que foi feita, pelo contrário, demonstra apenas que, o único objetivo do
uso da empresa veículo foi obter uma economia tributária abusiva e imediata, o
que não é permitido (...); (e-fls. 3497)
5.4.4. Da Inconsistência do Laudo apresentado
5.4.4.1. Ao analisar o laudo de avaliação da investida (CDC BRASIL – doc. 14), foi
verificado que o documento foi lavrado apenas em 11.06.2012, ou seja, mais de
um ano após a operação de compra-e-venda da investida, ocorrida em
15.04.2011 (inclusive mais de um ano depois da incorporação realizada), fato que
descumpre a obrigação legal de contemporânea avaliação do patrimonial,
Fl. 4390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
51
exigida à época dos fatos auditados, nos termos do art. 20, do Decreto-Lei
1.598/77, ao dispor que na ocasião da aquisição da participação, deverá se]
desdobrar o custo de aquisição em (...) valor de patrimônio líquido na época da
aquisição, determinado de acordo com o disposto no artigo 21; e ágio ou
deságio na aquisição. (e-fls. 3497)
5.4.4.2. Vale ressaltar que antes mesmo da confecção do laudo de avaliação (cuja
apresentação só se deu em 06.2012) ou seja, sem qualquer demonstração da
existência de ágio na operação, o contribuinte deu início à sua amortização,
conforme resta claro na contabilidade da empresa e demonstra o controle de
amortização apresentado pela fiscalizada (doc. 17). (e-fls. 3498).
5.4.5. Do Caráter Residual do Ágio Goodwill (antes da Lei 12.973/14) (e da
indevida inclusão de intangível identificável no cálculo do goodwill)
5.4.5.18. Não obstante a clareza da legislação e da doutrina afeta à matéria, não
foi o que ocorreu no caso em apreço, pois a compradora limitou-se a considerar
como goodwill todo valor pago acima do PL do investimento, o que está errado,
já que, seguramente, há ágio mais-valia em ativos identificáveis do patrimônio
avaliado (como os contabilizados no grupo do imobilizado (conta 1.21.21),
intangível (1.21.41)), tendo a empresa simplesmente considerado que o valor
justo do patrimônio adquirido coincidia com o seu valor contábil. (e-fls. 3507)
5.4.6.1. Como conclusão dos fatos verificado durante a auditoria nesta primeira
operação, tem-se que a negociação para compra da participação na FISCALIZADA,
bem como a contratação da consultoria para avaliar seu patrimônio, não teve a
participação da SCANSOURCE BRASIL, que era uma mera empresa veículo, ou
seja, um CNPJ vazio, interposto indevidamente na negociação, sem qualquer
PROPÓSITO NEGOCIAL, com a única finalidade de conduzir o alegado goodwill
gerado na operação até a contabilidade da fiscalizada, a fim de antecipar
irregularmente a possiblidade de sua amortização, com foco único na ECONOMIA
TRIBUTÁRIA.(e-fls. 3510)
5.4.6.2. A SCANSOURCE BRASIL não foi a real investidora, tampouco era dona do
capital utilizado, o que afasta a possiblidade de sua incorporação ter configurado
CONFUSÃO PATRIMONIAL, requisito legal essencial para dedução de eventual
goodwill pago. (e-fls. 3510)
5.4.6.3. É invalido o laudo de avaliação apresentado pela empresa, pois não é
contemporâneo à aquisição do investimento, tendo sido confeccionado mais de
um ano após o fechamento do negócio (inclusive após a incorporação reversa da
investidora). Além disso, a empresa iniciou a amortização do suposto ágio antes
mesmo da conclusão do laudo, logo depois da incorporação reversa da
investidora. (e-fls. 3510)
5.4.6.4. Foi incorreto o procedimento da fiscalizada, que considerou como
goodwill todo montante pago acima do valor do patrimônio líquido, sem levar
consideração que o goodwill é obtido de forma residual, tendo na realidade
Fl. 4391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
52
desprezado arbitrariamente a existência de mais-valia existente em ativos
tangíveis e intangíveis identificáveis e mensuráveis (contratos de representação),
cujo valor não se confunde com o conceito de goodwill, nos termos do art. 20,
§2o, do Decreto-Lei no 1.598/77. (e-fls. 3510).
50. Conforme relatado, a contribuinte realizou operações que resultaram num alegado “ágio por
expectativa de rentabilidade futura (goodwill) e mais-valia, cujos valores foram [...] amortizados
do lucro líquido da fiscalizada nos exercícios que se seguiram às incorporações (ordinária ou
reversa) dos investimentos”: a primeira consistiu na “incorporação reversa da investidora
SCANSOURCE do Brasil Participações Ltda pela investida CDC Brasil S.A”.
51. A Lei n° 9.532/97 veio estabelecer tratamento fiscal para o ágio ou deságio na aquisição de
investimento em outras empresas, de forma a somente permitir a apuração da perda ou ganho de
capital para os casos de extinção do investimento por incorporação, fusão ou cisão das
sociedades, não no momento do evento, mas num prazo de amortização não inferior a 60 meses.
A possibilidade de deduzir o ágio na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL está
restrita ao caso de rentabilidade futura, como previsto no inciso III, art. 386, do RIR/99.
52. A legislação tributária, através do comando do art. 386 do RIR/99, veio para permitir a
dedutibilidade da amortização do ágio, tem sua fundamentação na efetiva extinção do
investimento através dos institutos da incorporação, fusão e cisão entre empresas (investidora e
investida), ou seja, a legislação tributária instituiu uma disciplina para tributação do resultado
(ganho/perda) de um negócio jurídico particular que culmina numa confusão patrimonial.
53. Impõe-se, portanto, a absorção do patrimônio da incorporada, fusionada ou cindida, pois, de
outra forma (permanecendo a existir o investimento) não se caracteriza a situação prevista na
norma, que é exatamente o de estabelecer uma regra de tributação para quando acontece a
confusão patrimonial do investimento.
54. De acordo com o artigo 426 do RIR/99, com base legal no art. 33 do Decreto Lei n° 1.598/77,
se a participação societária for alienada, o ágio verificado na aquisição do investimento faz parte
do valor contábil para a determinação do ganho (tributável) ou perda (dedutível) de capital. Esse
artigo perderia o sentido se fosse admitida a amortização do ágio transferido sem a extinção do
investimento.
55. Essa situação se dá nos casos em que o investimento é transferido para uma nova sociedade
controladora (empresa veículo) que é incorporada, ou incorpora, o investimento original. A antiga
sociedade controladora permanece com o valor do investimento representado pela participação
na empresa veículo. O valor do ágio é registrado na empresa veículo e permanece na antiga
controladora, ou seja, o investimento não é extinto.
56. De acordo com os dispositivos legais citados, uma condição obrigatória para a garantia da
dedutibilidade fiscal da amortização do ágio registrado em uma pessoa jurídica é o encontro da
participação societária adquirida e do ágio pago por tal participação em um mesmo patrimônio
(confusão patrimonial).
Fl. 4392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
53
57. No caso em análise, conforme apontado no Relatório Fiscal, a negociação foi realizada
integralmente pela matriz da SCANSOURCE INC dos EUA, nos termos da deliberação do conselho
administrativo da empresa, sendo decidido pela matriz todos os detalhes e requisitos da operação,
conforme se constata no doc. 11. (e-fls. 3.489).
58. Também, consta do contrato celebrado, expressa informação de que a operação seria
realizada por intermédio de uma empresa veículo, a SCANSOURCE BRASIL, especialmente
constituída para essa finalidade, conforme doc. 12 (e-fls. 3.489).
59. Como constatado pela fiscalização, a referida empresa (SCANSOURCE BRASIL) foi constituída
em 28.01.2011 e incorporada em 30.05.2011), sem nunca ter realizado qualquer atividade
comercial, a não ser a participação na operação de aquisição em apreço, sem qualquer
patrimônio, trabalhadores, estrutura física, criada para ser utilizada apenas para gerar e conduzir,
o ágio da operação para dentro da contabilidade da recorrente, a fim de reduzir seu lucro líquido e
tributação nos exercícios seguintes, conforme doc. 13 (e-fls. 3490).
60. Ainda, conforme já foi demonstrado no relatório fiscal, o acordo de compra e os estudos de
rentabilidade da investida foram negociados diretamente pela matriz norte-americana, bem como
o valor necessário para a compra da empresa foi enviado pela unidade europeia do grupo, às
vésperas do fechamento da operação, conforme docs. 11, 14 e 16 (e-fls. 3491).
61. Questiona-se assim, o cabimento da dedutibilidade, na apuração do IRPJ e da CSLL, da
despesa de amortização de um ágio transferido entre entidades do mesmo grupo econômico, em
que a empresa fiscalizada registrou o ágio gerado na operação, já que sendo a real adquirente, a
empresa estrangeira poderia ter realizado diretamente tal aquisição, tendo optado por interpor
um veículo na operação, com o único propósito de antecipar indevidamente a possibilidade de
amortizar o ágio pago.
62. O ágio é um ativo de quem paga o investimento. Neste caso, é a SCANSOURCE INC, empresa
sediada no exterior, o local de decisão da operação e a provedora dos recursos necessários para a
sua execução (SCANSOURCE EUROPE), é a ela que pertencem o investimento e o ágio decorrente.
E por estar no exterior a fonte dos recursos, por conseguinte, o ágio não tem como ser
amortizado aqui no Brasil.
63. Conforme Acórdão no 1201-002.085 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária (sessão de
14/03/2018), o iminente relator, tece comentários sobre os demais aspectos legais a serem
observados na reorganização societária:
Em reorganizações societárias que envolvam um conjunto de etapas sucessivas e
que tenham como objetivo a redução da carga tributária há de se conhecer o
todo, pois o fato a ser enquadrado é o conjunto e não apenas etapas isoladas.
O elemento relevante quando se analisa a existência de uma pessoa jurídica não é
apenas a sua existência formal, mas também a identificação do empreendimento
que justifique a sua existência. A constituição de uma empresa só tem sentido na
Fl. 4393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
54
medida em que corresponda à vestimenta jurídica
de determinado
empreendimento econômico ou profissional.
É preciso levar em conta as definições legais trazidas pela Lei n° 10.406, de 2002,
o Código Civil (CC), em seu artigo 44, inciso II, artigo 45, artigo 46, incisos I a VI,
artigos 50, 966, 967, 968, 981 e 985.
Apesar de todos os atos de constituição da pessoa jurídica serem atos que
requerem a adoção de formalidades específicas, o reconhecimento da autonomia
pessoal e patrimonial da pessoa jurídica não se esgota na verificação da adoção
das formalidades previstas em lei (registro dos atos constitutivos nos órgãos
competentes).
Cumpre verificar se a pessoa jurídica foi de fato constituída para fins específicos
(em regra, destinada à atividade empresarial especificamente definida no
objeto do contrato social), ou se, ao contrário, apesar de contratualmente
constituída para o desempenho de uma atividade empresarial, é utilizada apenas
para abrigar determinadas operações e evitar a incidência de tributos.
Um pressuposto fático de existência da sociedade comercial é a affectio
societatis, que diz respeito à disposição dos sócios de lucrar ou suportar prejuízos
em decorrência da exploração do negócio comum. Sem essa disposição não
haverá a conjugação de esforços necessária ao desenvolvimento da empresa, em
conformidade com o art. 981 do Código Civil. Esse artigo dispõe que celebram
contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir,
com bens ou serviços, para o exercício de atividade econômica e para partilhar,
entre si, os resultados obtidos, podendo realizar atividades de um ou mais
negócios determinados. E o art. 982 do Código Civil dispõe que, salvo as exceções
expressas, considera-se empresária a sociedade que tem por objeto o exercício de
atividade própria de empresário sujeito a registro.
Assim, a finalidade precípua é a realização de negócios que caracterizam o
exercício de atividade econômica. No caso específico da sociedade empresária,
pelo teor do art. 966 do CC, é empresário quem exerce profissionalmente atividade
econômica visando a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Portanto, a
atividade econômica é materializada pela produção e circulação de bens e serviços
mediante organização de fatores de produção (capital, trabalho, matéria-prima
etc.).
A formação de ambas as sociedades, empresária e simples, está adstrita ao
ânimo do exercício de atividade econômica e se este não existir fica
caracterizada a ausência de propósito societário, não originando, assim, a
motivação para a própria celebração do contrato de sociedade. Subsidiariamente,
neste caso, deve-se ponderar que não haveria nem mesmo quaisquer resultados a
serem partilhados.
Fl. 4394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
55
64. Neste contexto, questiona-se qual foi o papel da SCANSOURCE BRASIL e qual atividade
econômica ela exerceu durante o seu curto período de existência? Conforme, bem relatado pela
autoridade autuante, serviu apenas para transferência do ágio para a fiscalizada.
65. Algumas vezes, no planejamento, uma sociedade é criada para participar de determinado
negócio ou receber determinado patrimônio em trânsito para outra pessoa jurídica
eventualmente ligada à figura do ágio. Feito isto, a empresa pode desaparecer. Foi o que ocorreu
com a empresa Scansource Brasil, desapareceu!
66. Consta do contrato de compra e venda de ações, expressa informação de que a operação
seria realizada por intermédio de uma empresa veículo, a SCANSOURCE BRASIL, especialmente
constituída para essa finalidade (doc. 12).
67. Como bem menciona a autoridade autuante, tal irregularidade tem sido reiteradamente
apontada pela Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF (decisão ilustrativa abaixo
colacionada-Acórdão 9101-004.500, 06.11.2019, da CSRF): “ entendo que o emprego de empresa
veículo no polo comprador inibe a caracterização do critério pessoal da hipótese de incidência
tributária, posto que tal pessoa jurídica não é a investidora originária, que efetivamente acreditou
na mais-valia do investimento, que negociou a aquisição, pagou os estudos de rentabilidade
futura e desembolsou os recursos para a aquisição do patrimônio.”
ÁGIO ORIUNDO DE AQUISIÇÃO COM USO DE RECURSOS FINANCEIROS DE
OUTREM. AMORTIZAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE.
A hipótese de incidência tributária da possibilidade de dedução das despesas de
amortização do ágio, prevista no art. 386 do RIR/1999, requer que participe da
"confusão patrimonial" a pessoa jurídica investidora real, ou seja, aquela que
efetivamente acreditou na "mais valia" do investimento, fez os estudos de
rentabilidade futura e desembolsou os recursos para a aquisição.
Não é possível o aproveitamento tributário do ágio se a investidora real transferiu
recursos a uma "empresa-veículo" com a específica finalidade de sua aplicação na
aquisição de participação societária em outra empresa e se a "confusão
patrimonial" advinda do processo de incorporação não envolve a pessoa jurídica
que efetivamente desembolsou os valores que propiciaram o surgimento do ágio,
ainda que a operação que o originou tenha sido celebrada entre terceiros
independentes e com efetivo pagamento do preço.
68. A recorrente questiona também quanto à falta de contemporaneidade do laudo de avaliação
nesta operação, constatado pela fiscalização, relatando que carece de qualquer fundamentação
normativa, pois o artigo 20 do Decreto-Lei no' 1.598/1977 não contempla tal obrigatoriedade, o
que seria equivocada a interpretação da autoridade fiscal e de onde poderia retirar a suposta
determinação levantada pelas autoridades fiscais, se não da sua própria interpretação equivocada.
69. O agente autuante menciona que “ ao analisar o laudo de avaliação da investida (CDC BRASIL –
doc. 14) foi verificado que o documento foi lavrado apenas em 11.06.2012, ou seja, mais de um
ano após a operação de compra-e-venda da investida, ocorrida em 15.04.2011 (inclusive mais de
Fl. 4395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
56
um ano depois da incorporação realizada), fato que descumpre a obrigação legal de
contemporânea avaliação do patrimonial, exigida à época do fatos auditados, nos termos do art.
20, do Decreto-Lei 1.598/77, ao dispor que na ocasião da aquisição da participação, [deverá se]
desdobrar o custo de aquisição em (...) valor de patrimônio líquido na época da aquisição,
determinado de acordo com o disposto no artigo 21; e ágio ou deságio na aquisição.”
70. Com relação a contemporaneidade do laudo apresentado, analisando o documento 14 (pág.
8/34) (e-fls 1.286-1.319), especificamente no item Introdução, destacamos:
“ O presente laudo foi elaborado com base nas condições econômicas, de mercado
e demais condições aplicáveis na data de sua emissão. Portanto, as conclusões
aqui apresentadas estão sujeitas a variações relacionadas a uma variedade de
fatores.
o presente laudo é de natureza subjetiva, de modo que uma análise feita por
outros profissionais pode expressar pontos de vista diferentes dos apresentados
pela KPMG.
O presente laudo deve ser usado exclusivamente no âmbito do acordo entre
empresas assinado entre a KPMG e a KPMG LLP datado de 25 de abril de 2012, e
na Proposta.”
71. Desse modo, tendo em vista que o documento apresentado para fins de comprovação (laudo
pericial) foi elaborado com base nas condições econômicas e de mercado na data de sua emissão
(2012), entendo que o requisito de obrigação contemporânea da avaliação patrimonial não foi
respeitado.
72. Com relação ao caráter residual do ágio, a recorrente relata que a Lei no 12.973/14
estabeleceu um novo regime jurídico relativo à identificação, ao registro e ao aproveitamento
fiscal do ágio em operações societárias, inaugurando a atribuição do caráter residual do ágio, o
qual, portanto, não pode ser aplicado, sem qualquer fundamento legal e de forma retroativa, à
aquisição da CDC, uma vez que tal operação ocorreu antes mesmo da existência da referida
norma.
73. Observa a recorrente que, as d. Autoridades Fiscais buscaram a desconsideração dos trabalhos
executados pelos peritos independentes contratados, utilizando como supostos fundamentos uma
série de comentários e interpretações contábeis acerca do fenômeno, utilizando interpretações
sobre pronunciamentos CPC21 e até mesmo considerações doutrinárias em matéria
eminentemente contábil.
74. Já, em itens específicos sobre o assunto do relatório fiscal, a autoridade autuante relata:
5.4.5.1. Conforme já mencionado o goodwill é normalmente definido pela
doutrina como o algo a mais pago sobre o valor de mercado do patrimônio líquido
das entidades adquiridas, a refletir uma expectativa (subjetiva) de lucros futuros
em excesso de seus custos de oportunidade (Iudicibus), OU SEJA, é a diferença
Fl. 4396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
57
positiva e residual entre o custo de aquisição e o valor patrimonial e a mais valia
(valor justo).

5.4.5.2. No entanto, em função de a Lei 12.973/2014 descrever uma ordem
expressa de alocação do valor de aquisição no §5o, no art. 20, do Decreto-Lei
1598/77, tem sido cada vez mais comum, no Contencioso, manifestações de
empresas alegando não haver previsão de residualidade no cálculo do goodwill
para período anterior a 2015, ou seja, que antes dessa data não haveria
determinação legal para que o valor do goodwill fosse calculado como resultado
da subtração do valor justo em relação ao quantum total pago pela aquisição do
participação e que o investidor gozaria de total liberdade para enquadrar o valor
pago acima do patrimônio líquido em qualquer das hipóteses previstas no §2o, do
art. 20, do Decreto-Lei 1.598/77.
[...]
5.4.5.3. Tal discussão é particularmente importante, pois o goodwill
corretamente fundamentado e contabilizado tem o potencial de reduzir a
tributação de IRPJ/CSLL da empresa investidora, em especial nos casos de
incorporação, fusão ou cisão da participação social envolvida, nos termos do inc.
III, do art. 7o, da Lei 9532/97.
5.4.5.4. Sobre esse assunto, é interessante destacar que, no período anterior à Lei
12.973/2014, as partes envolvidas em combinações ne negócios calculavam
rotineiramente o valor do investimento pelo método do Fluxo de Caixa
Descontado (FCD), cujo foco é apropriado para calcular o potencial de geração de
lucro do investido, sendo alocada a íntegra da diferença entre o valor contábil e
o valor de aquisição do investimento como goodwill, “esquecendo-se” da
existência de ágio mais-valia no patrimônio investido, sob a equivocada
justificativa de que a legislação concedia plena liberdade para o contribuinte
fundamentar o valor pago de acordo com o seu entendimento.
5.4.5.5. Não obstante tal abordagem criativa, defendida por muitos contribuintes,
é importante esclarecer que, pela sua própria natureza, o ágio goodwill possui
natureza residual.
Fl. 4397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
58
[...]
5.4.5.8. Esse entendimento é defendido pela doutrina nacional desde a década de
1990, ou seja, antes mesmo da adoção dos padrões internacionais de
contabilidade em 31/12/2007, conforme deixa claro o §2o, do art. 14, da
Instrução CVM no 247/1996 (redação da 285/1998), ao dispor que o ágio por
expectativa de rentabilidade futura é o valor decorrente da diferença entre o
valor pago na aquisição do investimento e o valor de mercado.
5.4.5.9. Inclusive, IUDICIBUS, ao comentar que a Instrução CVM 247/96, já
atribuía caráter residual à alocação do ágio goodwill:
O caso específico da alocação dos fundamentos econômicos do ágio é exemplo
dessa consonância entre os IFRS, as práticas contábeis e, inclusive, as normas
tributárias adotadas no Brasil. No excerto a seguir, Em operações de combinações
de negócios, sobretudo em operações de aquisição de controle societário ou de
participações societárias significativas no capital de uma empresa, é comum o
surgimento de um valor pago a mais sobre o valor de patrimônio líquido contábil
da ação ou quota da sociedade investida. Muitas vezes é possível identificar essa
"mais-valia" como resultado da diferença entre o valor de mercado de um
imobilizado e o seu valor contábil líquido. Por outro lado, mesmo após a alocação
das parcelas dessa "mais-valia" por diferença entre todos os ativos a seu valor
justo e seu valor contábil, bem como também entre todos os passivos também a
seu valor justo versus seu valor contábil, remanesce ainda um ativo "residual" que
recebe a denominação amplamente aceita de goodwill [,..].
Isso é possível considerando, obviamente, que todo esforço tenha sido envidado
para alocar o "sobrepreço" a ativos e passivos identificados que tenham dado
causa ao seu surgimento na avaliação econômica realizada. Esse procedimento já
era requerido no Brasil por força do Decreto-lei n° 1.598/1977, base legal do
art. 385 do RIR/1991 e da Instrução CVM n° 247/96, com a nova redação dada
pela Instrução CVM n° 285/98. mas vinha sendo muitíssimo mal praticado.
5.4.5.11. Todos esses entendimentos legais e doutrinários, anteriores à alteração
legal de 2014, demonstram a aplicação do conceito de goodwill como residual em
relação ao valor da aquisição, conforme, inclusive, o Carf já se posicionou em
inúmeros julgados, a exemplo dos Acórdãos de recurso voluntário exarados no
âmbito dos Processos 16561.720098/2017-56 e 16561.720119/2017-33, que
destacam o caráter residual do goodwill.
ASPECTO RESIDUAL DO ÁGIO RENTABILIDADE FUTURA. APLICAÇÃO PARA FATOS
GERADORES ANTERIORES À LEI 12.973/2014. O ágio rentabilidade futura tem seu
valor apurado de forma residual no momento do registro contábil da participação
societária adquirida, sendo tal diretriz já observada pelas normas e práticas
contábeis no País antes da adoção dos padrões IFRS em 01/01/2008 e,
consequentemente, antes da Lei 12.973/2014. ACÓRDÃO CARF 1201-003.581,
1aSec/2aCam/1aTurma Ordinária, 11/02/2020 – Proc. 16561.720119/2017-33.
Fl. 4398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
59
5.4.5.13. Vale observar, inclusive, que a possibilidade de livre escolha da
fundamentação do ágio pelo contribuinte foi rechaçada pela Coordenação-Geral
de Tributação (Cosit), ao esclarecer no item 64, da Solução de Consulta 03, de
2016, que não cabe o entendimento da Consulente de que a fundamentação do
ágio é de livre escolha do contribuinte. Ademais, a “alocação” dependerá do
demonstrativo a que se refere o § 3o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
o qual deve apontar as verdadeiras razões que justificam o pagamento do ágio
pelo Comprador.
5.4.5.18. Não obstante a clareza da legislação e da doutrina afeta à matéria, não
foi o que ocorreu no caso em apreço, pois a compradora limitou-se a considerar
como goodwill todo valor pago acima do PL do investimento, o que está errado, já
que, seguramente, há ágio mais-valia em ativos identificáveis do patrimônio
avaliado (como os contabilizados no grupo do imobilizado (conta 1.21.21),
intangível (1.21.41)), tendo a empresa simplesmente considerado que o valor
justo do patrimônio adquirido coincidia com o seu valor contábil.
5.4.5.19. Deve ser destacado, ainda, que ao apontar o valor goodwill contido no
patrimônio avaliado, A FISCALIZADA, INDEVIDAMENTE, INCLUIU NESSE
MONTANTE O VALOR DE INTANGÍVEL IDENTIFICÁVEL e segregável no patrimônio
do investimento, existente em inúmeros contratos de representação de produtos
de empresas como Bematech, Honeywell, HP, Motorola e Zebra (docs. 18 a 21),
cuja venda gerou cerca de 70% da receita líquida da investida no ano de 2010,
conforme descrito no laudo KPMG fornecido pela fiscalizada (doc. 14).
75. O artigo 385 do RIR/1999 estabelece que o lançamento do ágio deve indicar a razão
econômica que levou o seu pagamento, a qual, por seu turno, deve estar demonstrada em um
documento arquivado em comprovação. No caso de o fundamento econômico do ágio se
assentar em perspectiva de rentabilidade futura, o lançamento do ágio deve indicar o "valor de
rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos resultados nos exercícios
futuros":
Art. 385. O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da
participação, desdobrar o custo de aquisição em (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 20):
I – valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo
com o disposto no artigo seguinte; e
II – ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição
do investimento e o valor de que trata o inciso anterior.
§ 3o O lançamento com os fundamentos de que tratam os incisos I e II do
parágrafo anterior deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte
arquivará como comprovante da escrituração.
Fl. 4399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
60
76. Não assiste razão à Recorrente quando afirma que a lei anterior então vigente não estabelecia
uma forma determinada para fundamentar a questão.
77. Conforme detalhadamente mencionado pela autoridade autuante, o documento apresentado
para comprovação (laudo pericial), não atendeu a todos os requisitos legais para fins de
comprovação.
78. Vê-se, portanto, que a objetiva e precisa determinação e demonstração do valor econômico-
financeiro da participação societária em aquisição a partir das perspectivas de rentabilidade futura
da empresa é crucial para a fixação dos efeitos tributários do pagamento do ágio correspondente.
E constitui ônus da adquirente.
79. Não basta, assim, estimá-lo de forma subjetiva, é preciso determiná-lo, e demonstrá-lo,
matematicamente, de forma precisa. E arquivar a documentação em que isso é feito. Só assim o
ágio restará quantificado e demonstrado. Só assim sua amortização poderá ser deduzida na
apuração do IRPJ e da CSLL.
80. Ainda, em que pese a exposição recursal citada pela recorrente, a respeito de precedente do
Superior Tribunal de Justiça, bem como deste CARF, entendo que não é vinculante a decisão
recorrida e muito menos ao presente julgamento, que por sua vez, reporta-se a análise do caso
concreto que detém nuances diversas aquelas julgadas.
81. Para corroborar os fatos apontados no transcorrer desse voto, recorro a partes do Relatório
Fiscal, que descreve com precisão todos
os
eventos
destacados
que
resultaram
na autuação efetuada, os quais são utilizados para a decisão:
DA PRIMEIRA OPERAÇÃO
Da Inocorrência de Critério Pessoal (Uso de Empresa Veículo):
 A operação foi realizada diretamente pela matriz norte americana e por
seus advogados (SCANSOURCE INC), conforme deliberação do Conselho de
Administração da empresa (doc. 11) e do laudo de avaliação de
investimento, confeccionado por perícia contratada pela matriz (doc. 14).
 A empresa estrangeira decidiu adquirir a empresa brasileira por meio de
uma empresa veículo, constituída e financiada especificamente para tal
propósito (conforme resta claro na deliberação da empresa (doc. 11) no
trecho abaixo destacado), sendo efetivamente firmado o negócio em
07.04.2011, nos termos do doc. 12, no trecho abaixo colacionado:

Fl. 4400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
61
 Consta do contrato, também, expressa informação de que a operação
seria realizara por intermédio de uma empresa veículo, a SCANSOUCE
BRASIL, especialmente constituída para essa finalidade (doc. 12)

 A veículo constituída foi a SCANSOURCE DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA
(subsidiária integral da SCANSOURCE EUROPE BV), que teve uma
existência curtíssima, pois foi criada em 28.01.2011 e incorporada
(extinta) em 30.05.2011;

 Sem receitas ou atividade comercial, a não ser a própria compra da CDC
BRASIL S.A, conforme contabilidade da empresa (doc. 13);
 Sem quaisquer trabalhadores vinculados e/ou registrados;
 O acordo de compra e os estudos de rentabilidade da investida foram
negociados diretamente pela matriz norte-americana, bem como o valor
necessário para a compra da empresa foi enviado pela unidade europeia
do grupo, às vésperas do fechamento da operação (docs. 11, 14 e 16).
 O emprego de empresa veículo no polo comprador inibe a caracterização
do critério pessoal da hipótese de incidência tributária, posto que tal
pessoa jurídica não é a investidora originária.
 A criação de uma sociedade com a única finalidade de servir de veículo
para transferir, da controladora original para a controlada, o ágio pago na
sua aquisição, acabou por distorcer a figura da incorporação em sua
dimensão econômica. Esta distorção ocorre em virtude de que, quando
concluído o processo de incorporação da empresa veículo, o investimento
Fl. 4401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
62
e, consequentemente, o ágio permanecem inalterados na controladora
original.
Inocorrência do Critério Material (Ausência Confusão Patrimonial):
 A SCANSOURCE BRASIL não foi a real investidora (mas, sim, a
SCANSOURCE INC), tendo havido uma interposição artificial a fim de
amortizar o ágio;
 A incorporação da EMPRESA VEÍCULO pela FISCALIZADA não ocasionou a
união, num mesmo patrimônio, de investidor e investida, pré-requisito
capaz de caracterizar CONFUSÃO PATRIMONIAL, critério material exigido
pela hipótese de incidência (art. Art. 7o, III e do Art. 8o, alínea b, da Lei
9.532/97), a possibilitar a dedução do alegado ágio goodwill.
Da Falta de Propósito Negocial:
 O CNPJ da empresa veículo foi interposto na negociação com o único
propósito de servir de canal de passagem do ágio, visando
exclusivamente obter economia tributária, pela redução indevidamente
do pagamento de tributos.
 SCANSOURCE BRASIL sequer participou das discussões de negociações
que antecederam a assinatura do acordo.
 Totalmente descabida a justificativa para incorporação ofertada pela
investidora (doc. 15), de que a união entre as empresas proporcionaria
benefícios administrativos, união de esforços, racionalização das
atividades do grupo e um melhor aproveitamento dos recursos das
empresas envolvidas, posto que a veículo nunca realizou qualquer
operação comercial, não detinha qualquer estrutura ou recurso humano e
foi incorporada pela investida menos de um mês após a aquisição de seu
patrimônio, ou seja, não há qualquer razoabilidade nas justificativas
apresentadas.
 O único objetivo do uso da empresa veículo foi obter uma economia
tributária abusiva e imediata.
Da Inconsistência do Laudo apresentado:
 O laudo de avaliação da investida (CDC BRASIL – doc. 14) foi verificado que o
documento foi lavrado apenas em 11.06.2012, ou seja, mais de um ano após a
operação de compra-e-venda da investida, ocorrida em 15.04.2011 (inclusive
mais de um ano depois da incorporação realizada), fato que descumpre a
obrigação legal de contemporânea da avaliação do patrimonial, exigida à
época dos fatos auditados, nos termos do art. 20, do Decreto-Lei 1.598/77.

Vale ressaltar que antes mesmo da confecção do laudo de avaliação
(cuja apresentação só se deu em 06.2012) ou seja, sem qualquer
demonstração da existência de ágio na operação, o contribuinte deu início à
sua amortização, conforme resta claro na contabilidade da empresa e
Fl. 4402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
63
demonstra o controle de amortização apresentado pela fiscalizada, no trecho
abaixo reproduzido (doc. 17).

Tal fato invalida não apenas as amortizações anteriores a 06.2012
(já que não havia demonstrativo de cálculo de ágio pago), mas todas as
amortizações realizadas pela fiscalizada em relação ao custo de aquisição
pago na operação, pois a existência de demonstrativo de cálculo prévio ou
contemporânea à aquisição do investimento é requisito obrigatório para
dedutibilidade do goodwill.
Do Caráter Residual do Ágio Goodwill (antes da Lei 12.973/14) (e da
indevida inclusão de intangível identificável no cálculo do goodwill)

o ágio goodwill possui natureza residual. A avaliação como a
imputação do fundamento do ágio deve refletir a realidade do patrimônio,
caso contrário seria desnecessário a lei impor qualquer tipo de avaliação,
guarda de demonstrativos de cálculo ou controle patrimonial (exigidos no
§3o, do art. 20, da referida Lei), já que ficaria ao livre arbítrio do investidor
estipular o valor e a natureza do ágio como bem entendesse.

Não obstante a clareza da legislação e da doutrina afeta à matéria,
não foi o que ocorreu no caso em apreço, pois a compradora limitou-se a
considerar como goodwill todo valor pago acima do PL do investimento, o
que está errado, já que, seguramente, há ágio mais-valia em ativos
identificáveis do patrimônio avaliado (como os contabilizados no grupo do
imobilizado (conta 1.21.21), intangível (1.21.41)), tendo a empresa
simplesmente considerado que o valor justo do patrimônio adquirido
coincidia com o seu valor contábil.

A FISCALIZADA, INDEVIDAMENTE, INCLUIU NESSE MONTANTE O
VALOR DE INTANGÍVEL IDENTIFICÁVEL e segregável no patrimônio do
investimento, existente em inúmeros contratos de representação de
produtos de empresas como Bematech, Honeywell, HP, Motorola e Zebra
(docs 18 a 21), cuja venda gerou cerca de 70% da receita líquida da
investida no ano de 2010, conforme descrito no laudo KPMG fornecido pela
fiscalizada (doc. 14, no trecho abaixo destacado):

 Entende-se INCORRETO o procedimento adotado pela parte
compradora, ao considerar todo montante pago acima do valor
do patrimônio líquido da FISCALIZADA como ágio por
expectativa de resultados futuros e, sem levar em conta que o
cálculo desse ágio deve ser residual, desprezou arbitrariamente
a existência de mais-valia existente em ativos tangíveis (como
Fl. 4403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
64
equipamento, edificações, etc.) e de intangíveis identificáveis,
representados por contratos de representação de grandes
marcas.
Da conclusão sobre os fatos verificados nesta primeira operação:
 A SCANSOURCE BRASIL não foi a real investidora, tampouco era dona
do capital utilizado, o que afasta a possiblidade de sua incorporação
ter configurado CONFUSÃO PATRIMONIAL, requisito legal essencial
para dedução de eventual goodwill pago.
 É invalido o laudo de avaliação apresentado pela empresa, pois não é
contemporâneo à aquisição do investimento.
 Foi incorreto o procedimento da fiscalizada, que considerou como
goodwill todo montante pago acima do valor do patrimônio líquido,
sem levar em consideração que o goodwill é obtido de forma residual,
tendo na realidade desprezado arbitrariamente a existência de mais-
valia existente em ativos tangíveis e intangíveis identificáveis e
mensuráveis (contratos de representação), cujo valor não se
confunde com o conceito de goodwill, nos termos do art. 20, §2o, do
Decreto-Lei no 1.598/77.
82. Assim, tendo em vista os fatos apontados , entendo pela impossibilidade de dedução da
despesa com amortização de ágio relativo a primeira operação, tendo em vista a utilização de
empresa veículo; não existência de confusão patrimonial; pagamento efetuado por empresa do
exterior; laudo não contemporâneo e não respeito ao caráter de residualidade do ágio.
Mérito - segunda operação
83. A recorrente ressalta que os lançamentos objeto do processo relativo a segunda operação
(INTERSMART) devem ser cancelados em seu mérito, uma vez que todos os atos praticados
estavam em plena conformidade com a legislação aplicável e não almejavam qualquer evasão
fiscal. Discorre que o único objetivo da autuação na segunda operação é a desconsideração do
laudo de avaliação da Intersmart, em decorrência de supostos vícios ou alegadas incorreções de
“caráter relevante”.
84. Relata que, muito embora as d. Autoridades Autuantes tenham verificado, sob sua
interpretação, as supostas incorreções no referido documento, em momento algum
apresentaram as provas necessárias que pudessem, em tese, ocasionar a desqualificação do
laudo de avaliação elaborado em estrita observância à legislação tributária em vigor.
85. Em resumo, ao se debruçar sobre as razões elencadas neste capítulo do RFA, percebe-se que
as d.Autoridades Fiscais buscaram a desconsideração dos trabalhos executados pelos peritos
independentes contratados pela ora Recorrente, unicamente com base em comentários e
interpretações eminentemente contábeis acerca do referido documento, fundando-se em
Fl. 4404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
65
interpretações sobre pronunciamentos CPC e nitidamente baseadas na prevalência dos aspectos
contábeis em detrimento dos tributários/legais.
86. Discorre a contribuinte que o Decreto-Lei no 1.598/77 (com as alterações promovidas pela Lei
no 12.973/2014 e a IN RFB no 1.515/2014, exigem que o laudo de avaliação seja (i) elaborado por
perito independente e (ii) registrado em Cartório de Registro de Títulos e Documentos até o
último dia útil do 13} mês subsequente ao da aquisição da participação societária, e que esse
requisito foi atendido pela recorrente.
87. Por este motivo, a ora Recorrente esclarece que não se debruçará sobre os aspectos
elencados pelas d. Autoridades Autuantes, na medida em que (assim como estas) não possui
competência técnica para tanto. Inclusive, relembre-se, com a devida vênia, que as próprias
competências da estrutura contenciosa administrativa federal tributária não abarcam a análise
baseada na Ciência Contábil, mas, tão somente, na estrita legalidade tributária.
88. A recorrente menciona que, o Decreto no 70.235/1972, responsável pela disciplina do
processo administrativo tributário, prevê expressamente a necessidade de que os autos de
infração sejam instruídos com toda a documentação necessária a comprovar o ilícito identificado,
incluindo laudos e demais elementos de prova:
“Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais ELEMENTOS DE PROVA INDISPENSÁVEIS à
comprovação do ilícito.”
89. Nesse mesmo sentido, a Lei no 9.784/1999, responsável pela regulação do processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, também contém previsão deveras
relevante para o caso em apreço, determinando, de forma explícita, que a desqualificação de
elementos de prova somente pode ocorrer quando estes forem ilícitos, impertinentes,
desnecessários ou protelatórios:
“Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão,
juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir
alegações referentes à matéria objeto do processo.
§ 1o Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do
relatório e da decisão.
§ 2o Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas
propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias
ou protelatórias.”
90. A recorrente diz ainda que, ao lavrarem a autuação relativa à SEGUNDA OPERAÇÃO, não
apenas deixaram de atender ao disposto no Decreto no' 70.235/1972, mas também não se
atentaram, em qualquer medida, ao disposto na Lei no' 9.784/1999, eis que o laudo de avaliação
da Intersmart, elaborado por peritos contábeis independentes nos exatos termos da legislação
Fl. 4405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
66
tributária, é completamente LÍCITO, totalmente PERTINENTE (enquanto requisito indispensável
para a amortização do ágio ora em discussão) e indubitavelmente NECESSÁRIO (sendo, por via de
consequência, obviamente NÃO PROTELATÓRIO).
91. O CTN é claro ao dispor sobre a obrigatoriedade da autoridade fiscal em determinar a matéria
tributável no lançamento por ofício (artigo 142 do CTN). Por sua vez, o Decreto no 70.235/1972
dispõe que o auto de infração deverá conter obrigatoriamente a correta “descrição do fato” e a
“determinação da exigência”, justamente com a finalidade de dar ciência ao contribuinte do
motivo pelo qual lhe é exigido o crédito tributário.
92. Conforme mencionado pela autoridade autuante, em seu relatório fiscal, foram encontradas
irregularidades no laudo de avaliação (doc. 26 a 31) relativo a segunda operação (INTERSMART,
sendo encontrados graves erros e inconsistências em suas informações, tais como, erros de
critérios de avaliação, ausência de fundamentação legal, ausência de demonstrativos de cálculo
dos resultados obtidos) (e-fls. 3520).
93. Elenco os principais trechos do Relatório Fiscal relativo a segunda operação (e-fls. 3515-3534):
6. DA SEGUNDA OPERAÇÃO Conforme esclarecido anteriormente, a segunda
operação foi finalizada em 01.04.2016 e, igualmente a primeira, envolveu um
planejamento tributário composto de duas etapas:
6.1. DA PRIMEIRA ETAPA (da segunda operação).
6.1.1. A primeira etapa dessa segunda operação foi realizada em 08.01.2015
(docs 22 e 23), com a aquisição integral das ações INTERSMART Comércio
Importação
e
Exportação
de
Equipamentos
Eletrônicos
S.A
(CNPJ
05.996.801/0001-72) pela FISCALIZADA SCANSOURCE BRASIL (à época
denominada CDC BRASIL), conforme esclarece a tela abaixo: (fls. 3512/3513).
6.1.2. A assinatura do contrato de compra-e-venda foi realizada em 08.01.2015,
sendo o pagamento feito em 5 parcelas, com uma entrada à vista e outras 4
parcelas anuais em forma de earn-out (valor baseado no EBITDA da investida),
conforme docs. 22 e 23, .... (fls. 3513).
6.1.2. Intimada, a fiscalizada forneceu a relação de pagamentos relacionada à
quitação das parcelas envolvendo a operação (doc. 24), totalizando R$
207.535.733,79. (fls. 3514).
6.2. DA SEGUNDA ETAPA (da segunda Operação)
A segunda etapa desta segunda operação foi concretizada em 01.04.2016, com a
Incorporação da INTERSMART pela FISCALIZADA, após aprovação em assembleia
(doc. 25), (fls 3516);
6.3. Da legislação aplicável a segunda operação (realizada vigência Lei
12.973/2014)
6.3.6. No que diz respeito diretamente ao caso analisado, a Lei 12.973/2014
realizou diversas alterações e acréscimos ao texto do art. 20 do Decreto-Lei
Fl. 4406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
67
1.598/1977, dispositivo que originalmente tratava o ágio como toda a parcela do
preço de aquisição excedente ao valor do patrimônio líquido da investida,
passando a adotar o conceito contábil adotado pelo CPC 15, entendendo o ágio
como a diferença entre o custo de aquisição e o valor justo do patrimônio
avaliado (§2o, do Art. 20, do Decreto-Lei 1.598/1977) (fls. 3516);
6.3.7. Com essas mudanças, foi abandonado o registro do ágio pelo seu
fundamento econômico, previsto no §2o, do art. 20 do Decreto-Lei 1.598/1977,
passando a calcular-se apenas o goodwill e a mais-valia, a partir do valor justo do
patrimônio e do valor efetivamente pago pela sua aquisição.(fls. 3518)
6.3.10. Para o gozo de tal prerrogativa, no entanto, a lei exige uma série de
requisitos ligado à avalição do investimento e ao controle contábil/fiscal do
patrimônio. (fls. 3520)
6.3.11. No que tange à avaliação do investimento, o art. 20, §3o, Decreto-Lei
1598/77 (alterado pela Lei 12.973/2014) prevê a confecção de um laudo de
avaliação (por uma empresa de auditoria independente) que demonstre o valor
justo do patrimônio adquirido e,
6.3.12. sobre isso, o art. 22, §2o, da Lei, 12.973/2014, dispôs que o laudo de
avaliação deve ser DESCONSIDERADO se apresentar vícios ou incorreções de
caráter relevante. (fls. 3520);
6.3.13. Ainda sobre o tratamento a ser dado ao laudo de avaliação, o art. 20, §7o,
Decreto-Lei 1598/77, remeteu à Administração Tributária a competência para
fixar os requisitos de validade do laudo, o que à época dos fatos, o que foi
cumprido pelo art. 92, IN RFB 1515/2014. (fls. 3521).
6.4.1. Do erro no objetivo proposto e executado ao confeccionar o laudo
6.4.1.1. Uma das inconsistências encontradas no laudo (doc. 27), que merece ser
citado logo neste início de exposição, pois afeta todo o conteúdo do trabalho
pericial, é o fato de constar textualmente no documento que um de seus
objetivos seria estimar o valor justo dos ativos intangíveis INIDENTIFICÁVEIS
existentes no patrimônio da investida, conforme metodologia acordada em
conversa com a empresa. (fls. 3520).
6.4.1.2. Tal o objetivo proposto é lexicamente incongruente (posto que não há
como identificar o inidentificável) e contabilmente equivocado, pois vai contra a
própria definição de intangível existente nos diversos CPC’s que tratam da
matéria, valendo citar o item 8, do CPC 4, que define ativo intangível como um
bem ou direito não monetário, IDENTIFICÁVEL e sem substância física, ou seja,
para ser considerado intangível, há necessidade que bem ou direito seja passível
de identificação e segregação do restante do patrimônio da entidade.(fls. 3521).
6.4.1.3. Quando um intangível, por suas características físicas e subjetivas, não
permitir ou apresentar grande dificuldade de identificação, segregação e
mensuração, esse ativo deve ser classificado e avaliado no contexto de goodwill,
Fl. 4407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
68
pois, embora seja capaz de influenciar a geração de caixa futura, não é
individualmente identificável e separadamente reconhecido do patrimônio, nos
termos do CPC 15.
CPC 15 (R1-primeira revisão) – Ágio por expectativa de rentabilidade futura
(goodwill) é um ativo que representa benefícios econômicos futuros resultantes
de outros ativos adquiridos em uma combinação de negócios, os quais não são
individualmente identificados e separadamente reconhecidos.
Objetivo 1. O objetivo deste Pronunciamento é aprimorar a relevância, a
confiabilidade e a comparabilidade das informações que a entidade fornece em
suas demonstrações contábeis acerca de combinação de negócios e sobre seus
efeitos. Para esse fim, este Pronunciamento estabelece princípios e exigências
da forma como o adquirente:
(a) reconhece e mensura, em suas demonstrações contábeis, os ativos
identificáveis adquiridos, os passivos assumidos e as participações societárias de
não controladores na adquirida;
(b) reconhece e mensura o ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill
adquirido) advindo da combinação de negócios ou o ganho proveniente de compra
vantajosa; e
Item 10. A partir da data de aquisição, o adquirente deve reconhecer,
separadamente do ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill), os
ativos identificáveis adquiridos, os passivos assumidos e quaisquer participações
de não controladores na adquirida. O reconhecimento de ativos identificáveis
adquiridos e de passivos assumidos está sujeito às condições especificadas nos
itens 11 e 12.
6.4.1.6. Conforme se verifica, o laudo devia limitar-se a avaliar o valor justo dos
ativos identificáveis do patrimônio, alocando o custo dos não identificáveis no
valor residual pago a título de goodwill (§5o, Art. 20, do Decreto-Lei
1.598/77).(fls. 3523)
6.4.1.7. No entanto, conforme demonstra o escopo proposto do laudo e demais
apontamentos feitos por esta auditoria, o trabalho pericial caminhou na
contramão das regras contábeis vigentes, o que prejudica gravemente a própria
validade do documento avaliativo. (fls. 3523)
6.4.2. Do erro na avaliação do ativo “relacionamento com clientes”
6.4.2.1. Seguindo na análise do laudo, a fiscalização verificou que, ao avaliar a
conta contábil referente a “relacionamento com clientes” da investida (doc. 29),
a perícia entendeu que o ativo ali representado devia ser classificado como
intangível identificável, estimando sua vida útil entre 9 e 11 anos e seu valor justo
em R$ 48.061.000,00, no momento da aquisição. Laudo de avaliação - Trecho doc
29
(fls. 3523)
Fl. 4408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
69
6.4.2.11. É importante ressaltar que, ao analisar o caso concreto, chamou a
atenção da fiscalização, a afirmação pericial contida no laudo de que após receber
5 anos de registros contábeis da investida, a perícia concluiu que a vida útil do
ativo relacionado à carteira de clientes da investida seria de 9 a 11 (doc. 29). (fls.
3526/3527)
6.4.2.12. TAL ESTIMATIVA, CONVENHAMOS, NÃO É CONFIÁVEL E NEM SEGURA,
sejam quais forem os termos da “conversa mantida pela perícia com a
administração da empresa” (fundamento utilizado no laudo), já que o período
contábil analisado é menor que o próprio tempo de vida útil estimado para o
ativo.
Laudo de avaliação- trechos doc 29 (fls. 3526/3527).
6.4.3. Do erro na avaliação do ativo ligado a marcas.
6.4.3.1. Consta do laudo, também, que a investida desenvolveu ao longo do
tempo diversas marcas reconhecidas e valorizadas pela sua clientela e que, no
momento da avaliação, após conversa com a administração da empresa, a perícia
presumiu que a vida útil de tais marcas, sem investimento, seria de apenas 3 a 4
anos e que seu valor justo seria de R$ 15.992.000,00 (doc 28 e 29). (fls. 3528);
Mais uma vez deve ser destacada a falta de critério científico da perícia ao
apontar uma presunção, baseada numa mera conversa com a administração,
como critério para estabelecer a vida útil de um bem. Assim, por mais que se
estabeleça um juízo de boa-fé entre os agentes envolvidos, não há como
considerar confiável e seguro o tempo de vida útil presumido para as marcas
adquiridas, fato que desatende o critério de reconhecimento de intangíveis
ligados às marcas, previsto no item 21(b), do CPC 4.
21.Um ativo intangível deve ser reconhecido apenas se:
(a) for provável que os benefícios econômicos futuros esperados atribuíveis ao
ativo serão gerados em favor da entidade; e
(b) o custo do ativo possa ser mensurado com confiabilidade.
6.4.4. Da impossibilidade de ajuste a valor justo de goodwill pré-existente.
6.4.4.1. Consta do laudo avaliação, ainda, o registro de goodwill pré-existente no
balanço da investida no momento de sua aquisição (contabilizado na subsidiária
INTERSMARTCOLOMBIA) num montante de R$ 278.000,00, ajustado a valor justo
para R$ 79.739.000,00 (fls. 3530).
6.4.4.2. Sobre tal fato, a auditoria fiscal requereu que a fiscalizada esclarecesse e
justificasse o porquê de tal goodwill ter sido ajustado a valor justo (doc 34 (tif 28))
e, como resposta (doc 36), a fiscalizada informou que:
“ Da mesma forma, com relação ao “balanço ilustrativo do laudo de avaliação da
INTERSMART” questionado por meio do item 2 do TIF 28, tem-se que o valor de “79
milhões de reais” indicado pela d. Fiscalização, como consta do próprio balanço,
corresponde ao que a KPMG, na data da aquisição, PROJETOU como sendo o potencial
Fl. 4409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
70
ágio a ser auferido pela Intimada, se trazido a valor presente naquele data, dentro de
um conceito de “valor justo”.
Em outras palavras, o valor de R$ 79.462.000,00 que consta na coluna “Ajustes do Valor
Justo”, nada mais é do que uma mera ESTIMATIVA dada pela KPMG do que poderia ser o
ágio com base no EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization)
daquele momento da empresa adquirida. Contudo, como já demonstrado anteriormente a
essa d. Fiscalização quando do atendimento ao TIF NR 17 e ao TIF NR 21, os valores de
EBITDA da Intersmart variaram, o que impactou o cálculo dos earn-outs pagos ao longo
dos anos subsequentes em decorrência dessa aquisição.
Todavia, isso em nada impacta o ágio amortizável fiscalmente da Intimada, uma vez que
esse é apurado a partir do montante residual decorrente do preço total de aquisição
(preço inicial fixo + earn-outs) reduzido do patrimônio líquido e da mais-valia de ativos,
o que, no presente caso, totalizou os R$ 132.987.190,00 indicados pela Intimada nos
controles já apresentados a essa d. Fiscalização.”
6.4.4.3. Tal procedimento (ajuste a valor justo em goodwill pré-existente na
contabilidade da investida), nos termos da legislação em vigor (art. 20, §5o, do
Decreto-Lei 1.598/77) foi realizado de forma totalmente EQUIVOCADA, pois não
há qualquer fundamento legal ou técnico realizar tal ajuste no valor do
goodwill, já que esse ágio decorre justamente do valor residual pago acima do
valor justo de um patrimônio que, em razões de suas especificidades (tais como:
clientela, prestígio, localização, condições concorrenciais, etc) é impossível
identificar, segregar e mensurar o ativo que deu causa ao custo adicional
(conforme esclarece o CPC 15), pois tal excesso é resultante da subjetividade do
próprio investidor, ao refletir sobre a possibilidade de geração de caixa do
patrimônio avaliado.
CPC 15 (R1) – Ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill) é um ativo
que representa benefícios econômicos futuros resultantes de outros ativos
adquiridos em uma combinação de negócios, os quais não são individualmente
identificados e separadamente reconhecidos.
6.4.4.4. Sendo assim, FOI INCORRETO o procedimento adotado no laudo pela
perícia, já que o goodwill é um ativo não identificável e, portanto, situa-se fora
do conceito de valor justo (nos termos do art. 20, §5o, do Decreto-Lei 1.598/77),
ficando seu valor sujeito apenas a teste de recuperabilidade (ICPC 9, item 25).
6.4.5. Da conclusão dos fatos verificados na segunda operação:
6.4.5.1. Como conclusão dos fatos verificados nesta segunda operação, tem-se,
inicialmente, que o objetivo proposto e executado pela perícia ao confeccionar o
laudo (estimar o valor de intangíveis inidentificáveis no patrimônio da investida) é
tecnicamente incorreto e não encontra amparo legislação ou regras contábeis
que regem a matéria pois, segundo o §5o, Art. 20, do Decreto-Lei 1.598/77
(alterado pela lei 12.973/2014) e item 1 e 10 (objetivo) do CPC 15, a finalidade
do laudo pericial numa combinação de negócios é justamente calcular o valor
justo do patrimônio identificável, ficando o patrimônio não identificável, por
exclusão, atribuído à parte residual do custo, a título de goodwill.(fls. 3532).
Fl. 4410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
71
6.4.5.5. Todos esses fatos encadeados evidenciam a ocorrência de uma série
OMISSÕES E ERROS GRAVES de fundamentação que comprometem o laudo
apresentado como instrumento hábil de aferição do valor justo do investimento
relacionado a segunda operação, tornando-o INVÁLIDO para a sua finalidade
legal, devendo, por isso, ser desconsiderado o instrumento apresentado para
todos os efeitos legais, nos termos do art. 20, §4o, da Lei 12.973/2014, razão pela
qual serão glosados todos os valores amortizados relacionados ao custo de
aquisição da INTERSMART, no período não decadencial, nos termos do art. 92,
§8o, da IN RFB 1515/2014 (em vigor ao tempo da avaliação) e art. 178, §8o, da IN
RFB 1700/2017 (fls. 3534).
94. Conforme amplamente mencionado tanto pela autoridade fiscal, quanto pela contribuinte, a
legislação fiscal traz em seu bojo os requisitos e as condições necessárias para que possa usufruir
dos benefícios que a lei determina. Vejamos:
DECRETO-LEI No 1.598, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1977.
Art. 20. O contribuinte que avaliar investimento pelo valor de patrimônio líquido
deverá, por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição
em: (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo
com o disposto no artigo 21;e
II - mais ou menos-valia, que corresponde à diferença entre o valor justo dos
ativos líquidos da investida, na proporção da porcentagem da participação
adquirida, e o valor de que trata o inciso I do caput; e (Redação dada pela Lei no
12.973, de 2014)
III - ágio por rentabilidade futura (goodwill), que corresponde à diferença entre o
custo de aquisição do investimento e o somatório dos valores de que tratam os
incisos I e II do caput. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 1o Os valores de que tratam os incisos I a III do caput serão registrados em
subcontas distintas. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 2o - (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 3o O valor de que trata o inciso II do caput deverá ser baseado em laudo
elaborado por perito independente que deverá ser protocolado na Secretaria da
Receita Federal do Brasil ou cujo sumário deverá ser registrado em Cartório de
Registro de Títulos e Documentos, até o último dia útil do 13o (décimo terceiro)
mês subsequente ao da aquisição da participação. (Redação dada pela Lei no
12.973, de 2014)
§ 4o - (Revogado pelo Decreto-lei no 1.648, de 1978).
§ 5o A aquisição de participação societária sujeita à avaliação pelo valor do
patrimônio líquido exige o reconhecimento e a mensuração: (Incluído pela Lei
no 12.973, de 2014)
Fl. 4411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
72
I - primeiramente, dos ativos identificáveis adquiridos e dos passivos assumidos
a valor justo; e (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014)
II - posteriormente, do ágio por rentabilidade futura (goodwill) ou do ganho
proveniente de compra vantajosa. (Incluído pela Lei no 12.973, de 2014).
IN RFB no 1.515/2014
Seção XXII - Das Participações em Coligadas e Controladas
Subseção I Do Desdobramento do Custo de Aquisição com Base em Laudo
Art. 92. O contribuinte que avaliar investimento pelo valor de patrimônio líquido
deverá, por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição
em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com
o disposto no art. 93;
II - mais ou menos-valia, que corresponde à diferença entre o valor justo dos ativos
líquidos da investida, na proporção da porcentagem da participação adquirida, e o
valor de que trata o inciso I; e III - ágio por rentabilidade futura (goodwill), que
corresponde à diferença entre o custo de aquisição do investimento e o somatório
dos valores de que tratam os incisos I e II do caput.
[...]
§ 8o O desatendimento do disposto neste artigo implica:
I - no não aproveitamento da mais-valia, conforme disposto no inciso III do caput
do art. 100;
II - em considerar a menos-valia como integrante do custo dos bens ou direitos que
forem realizados em menor prazo, conforme disposto no inciso III do caput do art.
101;
III - no não aproveitamento do ágio por rentabilidade futura (goodwill), conforme
disposto no caput do art. 102.
IN RFB no 1.700/2017
§ 8o O não atendimento do disposto neste artigo implica:
I - o não aproveitamento da mais-valia, conforme disposto no inciso III do caput do
art. 186;
II - considerar a menos-valia como integrante do custo dos bens ou direitos que
forem realizados em menor prazo, conforme disposto no inciso III do caput do art.
187; e
III - o não aproveitamento do ágio por rentabilidade futura (goodwill), conforme
disposto no caput do art. 188.
95. Com o objetivo de sanar as dúvidas levantadas pela recorrente com relação ao laudo de
avaliação apresentado, onde menciona que foram baseados em comentários e interpretações
Fl. 4412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
73
contábeis (CPC), em detrimento da interpretação tributária e legal, não vejo razão a Recorrente,
pois, conforme detalhamento acima, apresentado pela autoridade fiscal, o laudo não preencheu
todos os requisitos necessários para sua validade como prova exigida, prevista no § 3o do artigo 20
do Decreto-Lei 1.598/77 (redação dada pela Lei no 12.973/2014).
96. Ao analisar o laudo de avaliação (doc. 27), percebe-se em Notas relevantes, as informações
abaixo mencionadas:
Na prestação de seus serviços, a KPMG baseou-se em informações fornecidas pelo
Cliente e em discussões com os profissionais do cliente ou outros representantes
deste, e a KPMG não se responsabilizou por verificar de modo independente
qualquer informação disponível publicamente ou a ela ofertada na preparação
do presente Relatório. A KPMG não expressa parecer sobre a fidedignidade da
apresentação das informações mencionadas, e determina que quaisquer erros,
alterações
ou
modificações
nessas
informações
poderiam
afetar
significativamente a análise da KPMG.
97. Ainda, na pág. 9 do laudo, podemos observar que as condições e regras de avaliação são
definidas pela legislação contábil, conforme citação da própria auditoria independente:
As tarefas principais realizadas estão detalhadas abaixo (pág. 9):
•Discussões com a Administração da ScanSource e seus auditores para confirmar
se os ativos e passivos da Networ 1 foram gravados em valor justo no balanço na
data de aquisição (ou na data disponível mais próxima);
•Estimar o valor justo dos ativos tangíveis e passivos que não foram gravados a
valor justo no balanço, exceto ativos fixos e contingências. ..........
•Identificar os ativos intangíveis relevantes da ScanSource e analisar
metodologia de avaliação aplicáveis de acordo com a CPC 04 (R1), ativos
intangíveis e CPC 15(R1), e Combinações de Negócio.
•Discussões com seus auditores independentes para chegar a um acordo em
relação aos ativos identificados e metodologias de avaliação.
•Estimar o valor justo de ativos inidentificáveis de acordo com a metodologia pré
acordada em conversas com a ScanSource e baseadas na avaliação econômico-
financeira do modelo de Network1 fornecido pela Administração da ScanSource
que determinou o valor pago na transação.
98. O laudo pericial consiste no resultado da perícia judicial, conforme se observa no art. 433 do
CPC (BRASIL, 2004)... De acordo com Sá (2000, p. 45), trata-se de “uma peça tecnológica”
mediante a qual o perito contador se pronuncia a respeito das questões que lhe são formuladas.
Por meio dela, o perito contador expressa, de forma circunstanciada, clara, objetiva, e de fácil
compreensão, as sínteses do objeto da perícia, os estudos e as observações, as diligências
realizadas, os critérios adotados, os resultados fundamentados e as suas conclusões, e será com
base nesse laudo que o magistrado poderá decidir o litígio em questão, de forma correta,
imparcial e justa.
Fl. 4413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
74
99. Para Hoog (2003, p. 145), “o laudo pericial é a peça escrita, na qual os peritos contábeis
expõem, de forma circunstanciada, as observações e estudos que fizerem e registram as
conclusões fundamentadas da perícia”.
Afirma Ornelas (2003a, p. 93):
O laudo pericial contábil é a peça técnica da lavra do perito nomeado. Pode ser
elaborado em cumprimento à determinação judicial, arbitral, ou ainda por força
de contratação. No primeiro caso, surge o laudo pericial contábil judicial. Nos
demais, surge o laudo pericial contábil extrajudicial, um por solicitação de Tribunal
Arbitral, outro em decorrência de contrato.
100. O laudo pericial contábil deverá conter todo o desenvolvimento da tese levantada pelo
profissional, no intuito de convencer a autoridade presidente do processo da certeza jurídica
quanto à matéria fática. Uma vez identificado o cerne da questão, o perito deve debruçar-se sobre
o questionamento proposto, visando esclarecê-lo da melhor forma possível. Daí se conclui:
fundamentação adequada, embasamento doutrinário consistente, opinião conclusiva e redação
clara e objetiva, são estes elementos essenciais na elaboração da peça.
101. Trata-se, portanto da parte fundamental da perícia, sendo o mesmo elaborado pelo perito
com o propósito de expressar a sua opinião técnica sobre as questões formuladas nos quesitos, e
onde são expostas as operações realizadas sobre a matéria que lhe foi submetida, num parecer
fundamentado. É nele que o perito irá descrever e documentar, de forma mais objetiva possível,
os fatos com base nos quais pretende desenvolver sua argumentação e, afinal expor suas
conclusões.
102. Esse laudo pericial deve ser objetivo, claro e preciso, e sempre que for necessário oferecer
detalhes sobre a prova pericial, enfim deve ser o mais completo possível, afinal será uma das
bases legais para decidir o litígio em questão.
103. Como se observa nos descritos acima mencionados apresentados pela Fiscalização, a
Contribuinte deixou de atender requisitos básicos para a avaliação dos ativos em questão.
104. A Recorrente, em seu recurso voluntário, alega que não se debruçará sobre os aspectos
elencados pelas d. Autoridades Autuantes, relativo à desclassificação do Laudo, na medida não
possuir competência técnica para tanto. Entendo que adotar esse posicionamento , é aceitar as
argumentações da autoridade autuante, bem como da autoridade julgadora sobre as análises
efetuadas.
105. Caso quisesse elucidar o caso, deveria sim, a meu ver, apresentar uma contraprova. No
entanto, isso não ocorreu.
106. No julgamento ocorrido na sessão de 14 de agosto de 2024, Resolução no 1101-000.166, que
converteu o Julgamento em Diligência, o qual fui voto vencido, o Redator do voto vencedor assim
se pronunciou:
Fl. 4414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
75
Assim, propõe-se a conversão do processo em diligência, com retorno à unidade
de origem, para que seja elaborado relatório fiscal, com a devida observância das
formalidades descritas no Decreto 70.235/1972, especialmente a intimação do
contribuinte e o necessário contraditório, podendo ser solicitados
esclarecimentos ao contribuinte, em que sejam respondidas as seguintes
questões:
a) Apontar especificamente, de forma clara, quais os erros relativos a
procedimentos contábeis adotados pelo laudo relativo à segunda operação
(aquisição Intersmart) que impactam na mensuração do valor relativo ao ágio por
expectativa de rentabilidade futura;
b) Apontar qual seria o procedimento contabilmente correto para cada ponto,
considerando as metodologias predominantemente aceitas pelos especialistas
da área e as regras contábeis;
c) Apontar qual o impacto quantitativo na mensuração do ágio por expectativa
de rentabilidade futura, após os ajustes acima apontados, indicando o valor que
seria correto a tal título;
Ao final, oportunizada a manifestação do contribuinte, retornem os autos para
julgamento neste Conselho.
107. Através de Informação Fiscal datada de 19.02.2025 (fls. 4308/4318), a autoridade fiscal
emitiu informação, conforme excertos abaixo:
1) Quanto ao quesito da letra a), in fine, da referida Resolução:
Sobre esse quesito, com todo respeito ao requerimento apresentado, relendo o
Refisc relacionado à Infração (fls. 3474), entende-se que não há qualquer novo
esclarecimento a ser prestado, posto que tal relatório, a nosso ver,
efetivamente aborda de forma clara, precisa, objetiva e individualizada cada um
dos vícios/erros localizados no laudo da segunda operação, sendo didaticamente
apresentados esclarecimentos sobre os dispositivos legais, regulamentares e
contábeis que deixaram de ser observados, causa determinante da invalidação do
documento, nos termos do Art. 22, caput, §§1o e 2o, da Lei 12.973/2014, in verbis:
(...)
2) Quanto ao quesito da letra b), in fine, da referida Resolução:
Sobre este questionamento, sem olvidar do exposto na resposta ao quesito
anterior e renovando o acatamento ao quesito proposto, a auditoria entende que
não cabe à fiscalização indicar procedimentos legais a serem seguidos pelos
contribuintes, ainda mais no julgamento de um caso concreto. Vale destacar, no
entanto, que, independentemente da metodologia a ser empregada numa
avaliação de investimento, só é legítimo excluir da base de cálculo do IRPJ/CSLL
despesas com Goodwill devidamente fundamentadas e demonstradas à luz da
legislação legal/contábil que disciplina a matéria, o que não ocorreu no caso
concreto;
Fl. 4415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
76
(...)
3) Quanto ao quesito contido na letra c), in fine, da referida Resolução:
Sobre este último quesito, a auditoria ratifica integralmente a invalidação do
laudo apresentado, com a consequente glosa de todas as exclusões realizadas
em relação à segunda operação, ANTE A FALTA DE LAUDO VÁLIDO, nos termos
do Art. 22, caput, §§ 1o e 2o, da Lei 12.973/2014, não havendo qualquer ajuste a
realizar no lançamento, que deve ser mantido em sua forma original.
108. Observa-se que a Recorrente não questiona o resultado da Diligência realizada no prazo legal.
O teor da Informação Fiscal foi disponibilizado para ciência da Recorrente em 19/02/2025, onde
apenas em 19/05/2025, tomou ciência, através do domicílio tributário eletrônico (fl. 4324).
Somente em 30/06/2025 apresenta manifestação, com as mesmas alegações contidas no
Recurso Voluntário, onde ao final requer:
Assim, reiterando todos os argumentos expressos em seu Recurso Voluntário, a
Requerente pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento das nulidades
suscitadas e, no mérito, pelo cancelamento integral do lançamento fiscal ora
combatido.
109. Tenho o mesmo entendimento da autoridade autuante, bem como da decisão do colegiado
de piso, onde no relatório fiscal, são apontadas irregularidades no laudo de avaliação (doc. 26 a
31) relativo a segunda operação (INTERSMART), sendo apontados erros e inconsistências em suas
informações (e-fls. 3520), entre os quais destaco:
DA SEGUNDA OPERAÇÃO

A primeira etapa da segunda operação foi realizada em 08.01.2015
(docs 22 e 23), com a aquisição integral das ações INTERSMART pela
FISCALIZADA SCANSOURCE BRASIL (à época denominada CDC BRASIL).

A assinatura do contrato de compra-e-venda foi realizada em
08.01.2015, sendo o pagamento feito em 5 parcelas, com uma entrada à
vista e outras 4 parcelas anuais em forma de earn-out (valor baseado no
EBITDA da investida), conforme docs 22 e 23.

A segunda etapa desta segunda operação foi concretizada em
01.04.2016, com a Incorporação da INTERSMART pela FISCALIZADA, após
aprovação em assembleia (doc. 25).

A legislação aplicável a segunda operação realizada vigência Lei
12.973/2014.

No tange à avaliação do investimento, o art. 20, §3o, Decreto-Lei
1598/77 (alterado pela Lei 12.973/2014) prevê a confecção de um laudo
de avaliação (por uma empresa de auditoria independente) que
demonstre o valor justo do patrimônio adquirido e, sobre isso, o art. 22,
§2o, da Lei, 12.973/2014, dispôs que o laudo de avaliação deve ser
Fl. 4416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
77
DESCONSIDERADO se apresentar vícios ou incorreções de caráter
relevante.
Das irregularidades encontradas no laudo de avaliação da segunda
operação:

Foi analisado o laudo apresentado pela fiscalizada (doc. 26 a 31),
sendo encontrados erros e inconsistências em suas informações (tais
como: erros de critérios de avaliação, ausência de fundamentação legal,
ausência de demonstrativos de cálculo dos resultados obtidos),
conforme exposto abaixo:

Do erro no objetivo proposto e executado ao confeccionar o laudo
- uma das inconsistências encontradas no laudo (doc. 27), que merece ser
citado logo neste início de exposição, pois afeta todo o conteúdo do
trabalho pericial, é o fato de constar textualmente no documento que um
de seus objetivos seria estimar o valor justo dos ativos intangíveis
INIDENTIFICÁVEIS existentes no patrimônio da investida, conforme
metodologia acordada em conversa com a empresa.

Tal o objetivo proposto é lexicamente incongruente (posto que não
há como identificar o inidentificável) e contabilmente equivocado, pois vai
contra a própria definição de intangível existente nos diversos CPC’s que
tratam da matéria, valendo citar o item 8, do CPC 4, que define ativo
intangível como um bem ou direito não monetário, IDENTIFICÁVEL e sem
substância física, ou seja, para ser considerado intangível, há necessidade
que bem ou direito seja passível de identificação e segregação do restante
do patrimônio da entidade.

Quando um intangível, por suas características físicas e subjetivas,
não permitir ou apresentar grande dificuldade de identificação,
segregação e mensuração, esse ativo deve ser classificado e avaliado no
contexto de goodwill.

O item 18, do citado CPC 15, esclarece que, numa combinação de
negócios, o adquirente deve mensurar apenas os ativos identificáveis
adquiridos e os passivos assumidos pelos respectivos valores justos na
data de aquisição.

Conforme se verifica, o laudo devia limitar-se a avaliar o valor justo
dos ativos identificáveis do patrimônio, alocando o custo dos não
identificáveis no valor residual pago a título de goodwill (§5o, Art. 20, do
Decreto-Lei 1.598/77). O trabalho pericial caminhou na contramão das
regras contábeis vigentes, o que prejudica gravemente a própria
validade do documento avaliativo.

Erro na avaliação do ativo “relacionamento com clientes” - a
fiscalização verificou que, ao avaliar a conta contábil referente a
“relacionamento com clientes” da investida (doc. 29), a perícia entendeu
Fl. 4417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
78
que o ativo ali representado devia ser classificado como intangível
identificável, estimando sua vida útil entre 9 e 11 anos e seu valor justo
em R$ 48.061.000,00, no momento da aquisição.

Tal conclusão, porém, não tem guarida na legislação ou regras
contábeis, pois conforme visto, o item 8, do PRONUNCIAMENTO TÉCNICO
CPC 04 (R1) considera o INTANGÍVEL como um bem ou direito não
monetário, identificável e sem substância física, ou seja, para ser
classificado como intangível, há necessidade de que o bem possa ser
identificado e segregado do restante do patrimônio da entidade.

Complementando esse raciocínio, o item 12, também do CPC 4,
estipula que um ativo imaterial só satisfaz o critério de identificação
quando: a) for separável, ou seja, puder ser destacado da entidade e
vendido, transferido, licenciado, alugado ou trocado, individualmente
ou junto com um contrato, ativo ou passivo relacionado, independente da
intenção de uso pela entidade; ou (b) se resultar de direitos contratuais
ou outros direitos legais, independentemente de tais direitos serem
transferíveis ou separáveis da entidade ou de outros direitos e
obrigações.

Tais condicionantes, não foram constatadas no ativo analisado,
bem como, ao ser intimada a apresentar os contratos firmados com os
clientes ou revendedores da investida no período considerado para a
confecção do laudo (doc. 36 – TIF 31), a fiscalizada simplesmente
informou que em razão do modelo de negócios adotado no setor, não
possuía esse tipo de documentos em seus arquivos (doc. 35).

O item 16 do CPC 4, esclarece que uma entidade pode ter uma
carteira de clientes ou participação de mercado e esperar que, em virtude
dos seus esforços para criar relacionamentos e fidelizar clientes, estes
continuarão a negociar com a entidade. No entanto, a ausência de
direitos legais de proteção ou de outro tipo de controle sobre as relações
com os clientes ou a sua fidelidade faz com que a entidade normalmente
não tenha controle suficiente sobre os benefícios econômicos previstos,
gerados do relacionamento com os clientes e de sua fidelidade, para
considerar que tais itens (por exemplo, carteira de clientes, participação
de mercado, relacionamento e fidelidade dos clientes) se enquadrem na
definição de ativo intangível.

É importante ressaltar que, ao analisar o caso concreto, chamou a
atenção da fiscalização afirmação pericial contida no laudo (abaixo
colacionada) de que após receber 5 anos de registros contábeis da
investida, a perícia concluiu que a vida útil do ativo relacionado à
carteira de clientes da investida seria de 9 a 11 (doc. 29).

TAL ESTIMATIVA, NÃO É CONFIÁVEL E NEM SEGURA, sejam quais
forem os termos da “conversa mantida pela perícia com a administração
Fl. 4418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
79
da empresa” (fundamento utilizado no laudo), já que o período contábil
analisado é menor que o próprio tempo de vida útil estimado para o
ativo.

Outro ponto relevante é que, apesar de os dados contábeis
analisados pela perícia envolverem clientela em geral, consta
expressamente do laudo que a estimativa da vida útil calculada não
levou em consideração a decisão da investida de não operar com um de
seus fornecedores varejistas por dois anos do período analisado (2013 e
2014), o que, por óbvio, a depender da participação desse tipo de
clientela na carteira da empresa, pode tornar imprestável o resultado
obtido. Ademais, o tempo de vida útil apontada no laudo, per si, já é
impreciso, pois em vez de apontar um período de vida útil objetivo, faz
referência apenas a um intervalo de tempo, com variação de 3 anos (9 a
11 anos).

Do erro na avaliação do ativo ligado a marcas - consta do laudo,
também, que a investida desenvolveu ao longo do tempo diversas marcas
reconhecidas e valorizadas pela sua clientela e que, no momento da
avaliação, após conversa com a administração da empresa, a perícia
presumiu que a vida útil de tais marcas, sem investimento, seria de
apenas 3 a 4 anos e que seu valor justo seria de R$ 15.992.000,00 (doc. 28
e 29).

Mais uma vez deve ser destacada a falta de critério científico da
perícia ao apontar uma presunção, baseada numa mera conversa com a
administração, pois o CPC 4 define amortização como a alocação
sistemática do valor amortizável de ativo intangível ao longo da sua vida
útil.

Da impossibilidade de ajuste a valor justo de goodwill pré-
existente – o ajuste a valor justo em goodwill pré-existente na
contabilidade da investida), nos termos da legislação em vigor (art. 20,
§5o, do Decreto-Lei 1.598/77) foi realizado de forma totalmente
EQUIVOCADA, pois não há qualquer fundamento legal ou técnico realizar
tal ajuste no valor do goodwill, já que esse ágio decorre justamente do
valor residual pago acima do valor justo de um patrimônio que, em razões
de suas especificidades (tais como: clientela, prestígio, localização,
condições concorrenciais, etc) é impossível identificar, segregar e
mensurar o ativo que deu causa ao custo adicional (conforme esclarece o
CPC 15), pois tal excesso é resultante da subjetividade do próprio
investidor, ao refletir sobre a possibilidade de geração de caixa do
patrimônio avaliado.

Ademais, examinado o laudo (docs. 21 a 26), não há qualquer
esclarecimento, planilha ou demonstrativo que esclareça a forma como
Fl. 4419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
80
se chegou ao valor justo apontado, tendo sido incluído tal valor sem
qualquer explicação de origem.

Da conclusão dos fatos verificados na segunda operação - como
conclusão dos fatos verificados nesta segunda operação, tem-se, que o
objetivo proposto e executado pela perícia ao confeccionar o laudo
(estimar o valor de intangíveis inidentificáveis no patrimônio da investida)
é tecnicamente incorreto e não encontra amparo legislação ou regras
contábeis que regem a matéria.

Essa mesma conduta atécnica foi empregada pela perícia que, após
uma mera conversa a administração da fiscalizada (conforme consta do
próprio texto do laudo), estimou, sem qualquer outro fundamento, a vida
útil das marcas da investida entre 3 ou 4 anos, desconsiderando o item 88
do CPC 15 e 21.b do CPC4.

É equivocado, também, estimar o valor justo ao goodwill pré-
existente na contabilidade da investida, já que tal ágio não se sujeita à
ajuste a valor justo, mas apenas a teste de recuperabilidade. Não havendo
no laudo, inclusive, qualquer demonstrativo de cálculo que esclareça
como se chegou ao valor apontado.

Todos esses fatos encadeados evidenciam a ocorrência de uma
série OMISSÕES E ERROS GRAVES de fundamentação que comprometem
o laudo apresentado como instrumento hábil de aferição do valor justo do
investimento relacionado a segunda operação, tornando-o INVÁLIDO
para a sua finalidade legal, devendo, por isso, ser desconsiderado o
instrumento apresentado para todos os efeitos legais, nos termos do art.
20, §4o, da Lei 12.973/2014, razão pela qual serão glosados todos os
valores amortizados relacionados ao custo de aquisição da INTERSMART,
no período não decadencial, nos termos do art. 92, §8o, da IN RFB
1515/2014 (em vigor ao tempo da avaliação) e art. 178, §8o, da IN RFB
1700/2017.
110. Portanto, diante dos fatos e provas contidos no processo, e considerando que o ponto fulcral
relativo a segunda operação é a desclassificação do laudo de avaliação e a Recorrente
devidamente intimada da Diligência Fiscal não se manifestou no prazo legal, mantenho a glosa
relativo a segunda operação.
Multa qualificada – primeira operação
111. A fiscalização qualificou a multa de ofício (150%), relativo à primeira operação (CDC), por
entender que houve fraude e simulação no negócio jurídico realizado, nos termos do art. 72 da Lei
9.430/64 c/c art. 44, I, §1o da Lei 9.430/96.
112. Segundo a recorrente, a multa deve ser afastada sobre a primeira operação “em razão da
comprovada inocorrência de qualquer das condutas porque não foram utilizados quaisquer meios
Fl. 4420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
81
ilícitos ou fraudulentos, dolosas descritas nos artigos 72 da Lei no 4.502/64 e, sobretudo, da
ausência da comprovação acerca da ocorrência das mesmas, [...]
113. Pois bem. A multa de ofício qualificada, de 150%, prevista no art. 44, § 1o, da Lei n.
9.430/1996, é uma adjetivação da multa de ofício comum, de 75%, que é fundada no mesmo
dispositivo legal. Tal adjetivação está condicionada à verificação do cometimento dos crimes de
sonegação, fraude ou conluio, nos termos dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n. 4.502, de 30 de novembro
de 1964.
114. Ao analisar o Relatório Fiscal (e-fls. 3.537 e ss), extrai-se a seguinte fundamentação para a
qualificação da multa de ofício:
Entanto, especificamente em relação à primeira operação examinada (aquisição
de investimento no ano de 2011), a conduta ali perpetrada ultrapassou a mera
omissão tributária, pois buscou-se alterar característica essencial do fato gerador
com a realização de conduta dolosa envolvendo fraude (descrita no art. 72 da Lei
no 4.502, de 1964), com a finalidade de impedir a repercussão tributária do fato
efetivamente pretendido.
A conduta fraudulenta consubstancia-se no fato de as partes, após firmarem
acordo prevendo todas as condições da compra-e-venda da participação discutida,
interporem empresa veículo na negociação (assim definida pelos próprios
envolvidos) como se fosse essa a verdadeira compradora, quando na verdade
serviu apenas para viabilizar o mecanismo de transferência e aproveitamento
antecipado do ágio gerado na operação.
No caso em apreço, apesar de não haver qualquer impedimento para a empresa
estrangeira adquirir diretamente o patrimônio da nacional, preferiu-se realizar um
planejamento tributário abusivo e, mediante fraude e da simulação descrita no
art. 167, §1o, da Lei 10406/2002 (Código Civil Brasileiro), interpor uma empresa
veículo na negociação, que, na verdade, não passava de um CNPJ vazio, sem
qualquer patrimônio, atividade, receitas ou recurso humano, a fim de aparentar
ser a real investidora, dissimulando o fato de que a real adquirente era a
estrangeira, de forma a possibilitar a amortização antecipada do goodwill da
base de cálculo do IRPJ/CSLL incidentes nos exercícios seguintes.
Art. 167, §1o, da Lei 10.406/2002 (Código Civil Brasileiro):
(...)
§1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:
I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às
quais realmente se conferem, ou transmitem;
II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;
III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.
Fl. 4421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
82
Tal conduta demonstra a existência de vontade livre e consciente no sentido de
simular a existência de circunstância legal isentiva, a fim de reduzir fraudar a
tributação do IRPJ/CSLL, razão pela qual a multa de ofício deve ser aplicada na
sua forma qualificada (no percentual de 150%), nos termos do art. 44, §1°, da Lei
9.430/96.
115. Com a devida vênia à interpretação dada aos fatos pela autoridade autuante, entendo que o
que restou demonstrado foi o desatendimento aos requisitos para usufruir da dedutibilidade da
amortização do ágio, o que ocasionou o lançamento de ofício.
116. Aqui é importante frisar que, em qualquer dos crimes acima mencionados, não basta
simplesmente o sujeito passivo da obrigação tributária deixar de recolher o tributo para que se
possa considerar ocorrida a sonegação ou fraude fiscal.
117. O divisor de águas entre esses crimes e o simples recolhimento de tributo é o dolo, uma vez
que os arts. 71 e 72 da Lei n. 4.502/1964 mencionam, expressamente, o caráter doloso da conduta
tipificada, e as práticas previstas no art. 1o da Lei n. 4.729/1965 demandam “a intenção de eximir-
se” do pagamento de tributos.
118. O dolo é um elemento essencial para aplicação da multa qualificada, de 150%, prevista no
art. 44, § 1o, da Lei n. 9.430/1996. Sem a identificação do dolo, a referida multa é inaplicável.
119. No caso em apreço, verifica-se que a autoridade fiscal fundamentou a qualificação da multa
de ofício pelo mero desenquadramento dos requisitos legais para usufruir do direito da
amortização do ágio, não demonstrando um elemento adicional na conduta do contribuinte que
tenha configurado o dolo.
120. A jurisprudência deste CARF é firme no sentido de que a aplicação da multa majorada, até
então denominada de qualificada, exige conduta caracterizada por sonegação, fraude ou conluio;
ou seja, conduta adicional e diversa daquela que ensejou o lançamento do tributo. Tal conduta
deve ser provada, e não presumida, por meio de elementos caracterizadores como documentos
inidôneos, interposição de pessoas, declarações falsas, dentre outros. Além disso, a conduta deve
estar descrita no Termo de Verificação Fiscal ou auto de infração, de forma a permitir o
contraditório e a ampla defesa.
121. A Lei no 14.689/23 positivou tal exigência no parágrafo §1o- C do art. 44 da Lei n° 9430/96 ao
determinar que a qualificação da multa majorada não se aplica quando não restar configurada,
individualizada e comprovada a conduta dolosa de sonegação, fraude ou conluio.
122. Nessa linha de pensamento, a inteligência das Súmulas Carf no 14, 25 e 34 demonstram que
para qualificar a multa em 100% (até então 150%) não basta a simples omissão de receita ou
rendimentos, faz-se necessária a comprovação de uma conduta qualificada (sonegação, fraude ou
conluio); e no caso de qualificação de 150%, com o advento da Lei no 14.689/23, exige-se além da
conduta qualificada a reincidência, conforme elencado acima. Veja-se:
Fl. 4422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
83
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de14/07/2010)
Súmula CARF no 34: Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou
rendimentos, decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, é
cabível a qualificação da multa de ofício, quando constatada a movimentação de
recursos em contas bancárias de interpostas pessoas qual conforme Portaria MF
no 383, de 12/07/2010, DOU de14/07/2010).
123. No caso em análise, a autoridade fiscal qualificou a multa por entender que tal conduta
demonstra a existência de vontade livre e consciente no sentido de simular a existência de
circunstância legal isentiva, a fim de reduzir fraudar a tributação do IRPJ/CSLL, “ sendo que após
firmarem acordo prevendo todas as condições da compra-e-venda da participação discutida,
interporem empresa veículo na negociação”.
124. Assim, entendo por afastar a qualificação da multa de ofício, reduzindo-a ao patamar de 75%.
125. Desta forma, por entender pela não qualificação da multa de ofício, resta decaído o
lançamento de IRPJ e CSLL da primeira operação, relativo ao ano-calendário de 2017, tendo em
vista o lançamento realizado em 05/03/2023.
Multa isolada. Concomitância com multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
126. Alega a recorrente que em qualquer dos casos, também determine o completo afastamento
da multa isolada (50%) sobre estimativas mensais em razão da sua completa ilegitimidade, eis que
acarreta violação ao princípio da legalidade (já que a lei não permite a cumulação da multa de
ofício e da multa isolada.
127. Relata que a legislação do IRPJ e da CSLL que versa sobre o pagamento mensal por estimativa,
ajustado pelos balancetes de redução e suspensão, dispõe, nos termos do artigo 2o' da Lei no
9.430/96, que as pessoas jurídicas sujeitas à sistemática do lucro real anual podem optar pelo
pagamento mensal do tributo de forma estimada, como antecipação do tributo devido a ser
apurado ao final do ano, mais especificamente em 31 de dezembro.
128. Ainda menciona, que as antecipações mensais realizadas durante o ano-calendário, quer
aquelas correspondentes a um percentual sobre a receita bruta da empresa, ou mesmo quando
decorrentes de balancetes de redução e suspensão destes tributos, são apenas valores estimados,
provisórios, sem caráter definitivo, cuja notória precariedade perdura até o final do
correspondente período de apuração.
Fl. 4423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
84
129. Complementa que, é apenas em 31 de dezembro que efetivamente ocorre o fato gerador do
IRPJ e da CSLL, em se tratando de apuração anual, tornando a dívida deste tributo e contribuição
líquida e certa, somente a partir deste marco temporal.
130. Assim, como os pagamentos de estimativas mensais não se referem a tributos propriamente
ditos, por lhes faltarem elementos essenciais para tanto, tais como, o de ser uma prestação
compulsória ou ter um fato gerador, não poderá ser imputada ao contribuinte uma penalidade por
suposta ausência e/ou insuficiência de recolhimento de tais estimativas por totalmente ilegítima.
131. Por fim, cita jurisprudência do CARF em favor da sua tese.109. Não merecem prosperar as
alegações da recorrente.
132. Nos termos dos arts. 1o e 2o, §3o da Lei 9.430 de 1996, o imposto de renda das pessoas
jurídicas é determinado, regra geral, com base no lucro real por período de apuração trimestral.
133. O legislador, entretanto, facultou à pessoa jurídica optar pela apuração anual, mediante o
pagamento mensal sobre base de cálculo estimada. Nessa hipótese – apuração anual – o fato
gerador ocorre em 31.12 de cada ano:
Art. 1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas
jurídicas será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por
períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho,
30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário, observada a legislação
vigente, com as alterações desta Lei.
[...]
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos
percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho
de 1995.
[...]
§ 3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste
artigo deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas
hipóteses de que tratam os §§ 1o e 2o do artigo anterior.
134. Feita a opção pelo lucro real anual, nos termos da Lei no 8.981, de 1995, a pessoa jurídica
somente poderá deixar de efetuar o pagamento mensal se demonstrar, mediante balanço ou
balancete de suspensão, levantados com observância das leis comerciais e fiscais, que o valor
acumulado já pago excede o imposto devido no período ou no caso de apuração de prejuízo fiscal.
Art. 35. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto
devido em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes
Fl. 4424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
85
mensais, que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive
adicional, calculado com base no lucro real do período em curso.
§ 1o Os balanços ou balancetes de que trata este artigo:
a) deverão ser levantados com observância das leis comerciais e fiscais e
transcritos no livro Diário; b) somente produzirão efeitos para determinação da
parcela do Imposto de Renda e da contribuição social sobre o lucro devidos no
decorrer do ano-calendário.
§ 2o Estão dispensadas do pagamento de que tratam os arts. 28 e 29 as pessoas
jurídicas que, através de balanço ou balancetes mensais, demonstrem a existência
de prejuízos fiscais apurados a partir do mês de janeiro do ano-calendário.
135. Com vistas a garantir o cumprimento do mandamento legal, em especial o recolhimento da
estimativa, a Lei 9.430, de 1996, em sua redação original, estabelecia que no caso de não
recolhimento a multa isolada deveria incidir sobre a “totalidade ou diferença de tributo ou
contribuição”. Veja-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de
multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a
hipótese do inciso seguinte; II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente
intuito de fraude, definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro
de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis.
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
I – juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não houverem sido
anteriormente pagos;
[...]
III - isoladamente, no caso de pessoa física sujeita ao pagamento mensal do
imposto (carnê-leão) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988, que deixar de fazê-lo, ainda que não tenha apurado imposto a pagar na
declaração de ajuste. IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao
pagamento do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, na
forma do art. 2o, que deixar de fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou
base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-
calendário correspondente.
136. Como se vê, as penalidades previstas nos incisos I, II e no §1o, IV, referem-se à falta de
pagamento de tributo, ou seja, incidem sobre a mesma base de cálculo.
137. Por conseguinte, na vigência dessa redação, a jurisprudência do Carf firmou-se no sentido de
que a multa isolada por falta de recolhimento de estimativa não pode ser exigida
Fl. 4425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
86
concomitantemente com a multa de ofício por falta de pagamento de tributo apurado ao final do
exercício, devendo subsistir a multa de ofício. O que ensejou a Súmula Carf no 105:
Súmula CARF no 105: A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas,
lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não
pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de
IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Acórdãos Precedentes: 9101-001.261, de 22/11/2011; 9101-001.203, de
17/10/2011; 9101-001.238, de 21/11/2011; 9101-001.307, de 24/04/2012; 1402-
001.217, de 04/10/2012; 1102-00.748, de 09/05/2012; 1803-001.263, de
10/04/2012.
138. Assim sendo, com a aprovação da Súmula no 105, para os fatos geradores anteriores a 2007,
restou pacificado o entendimento no âmbito do CARF em relação à impossibilidade de aplicação
cumulativa de (i) multa pela falta ou insuficiência dos recolhimentos do Imposto Sobre a Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro (CSLL) a título de estimativas mensais
e da (ii) multa de ofício sobre o IRPJ e a CSLL anuais calculados no encerramento do período de
apuração (ajuste anual). Nessas situações, deve prevalecer a multa de ofício.
139. No entanto, remanesceu a controvérsia em relação aos fatos geradores ocorridos após 2007,
posto que os fundamentos que sustentaram o entendimento pelo descabimento da dupla
penalidade não mais subsistiram após o advento da Lei no 11.488, de 2007, que deu nova redação
ao art. 44 da Lei 9.430, de 1996.
140. Após o início da vigência da citada Lei de 2007, a multa isolada por falta de recolhimento
deixou de ser exigível com base no art. 44, § 1o, IV da Lei no 9.430, de 1996, passando a ser
exigível com base no art. 44, II, “a” do mesmo diploma legal.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; II - de 50% (cinquenta por cento), exigida
isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal:
a)na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física; b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser
efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa
para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente,
no caso de pessoa jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
Fl. 4426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
87
141. Verifica-se, pois, que a multa de ofício de 75% é devida nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento de tributo, falta de declaração e declaração inexata, como por exemplo: glosa de
despesa, omissão de receita, dentre outras possibilidades, e somente poderá ser exigida após o
encerramento do ano-calendário, no caso de apuração anual (art. 44, I).
142. A multa isolada de 50%, por sua vez, é devida na hipótese de falta de recolhimento da
estimativa mensal, inclusive no caso de apuração de prejuízo fiscal ou base negativa de CSLL, e
deverá ser exigida, isoladamente, tão logo encerrado o mês a que se refere a estimativa; daí o fato
de poder ser exigida, inclusive, após o encerramento do ano-calendário (art. 44, II). Nesse sentido,
a Súmula Carf no 178:
Súmula CARF no 178: A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário
não impede a aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa
na forma autorizada desde a redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
143. Tal raciocínio está em consonância com a Súmula Carf no 82, cujo teor assenta:
“Após o encerramento do ano-calendário, é incabível lançamento de ofício
de IRPJ ou CSLL para exigir estimativas não recolhidas”. Afinal, a vedação
refere-se ao lançamento de ofício da estimativa não recolhida e não à
multa isolada.
144. Caso o contribuinte, mesmo na hipótese de apuração de prejuízo fiscal em determinado mês,
opte por não levantar balancete/balanço de suspensão, deverá recolher o tributo estimado; caso
contrário está sujeito à multa isolada. Note-se que o lucro real anual é uma opção e não imposição
legal. Entretanto, ao fazer tal opção as regras devem ser obedecidas.
145. Como se vê, as multas têm suportes fáticos e legais diversos e são aplicadas em momentos
distintos. O que significa dizer que é possível a convivência harmônica de ambas as multas, a de
ofício (qualificada ou não) e a isolada; com efeito, não há falar-se em bis in idem.
146. Por conseguinte, não há falar-se em aplicação do princípio da consunção à espécie. A
propósito, veja-se o conceito de consunção:
Pelo princípio da consunção, ou absorção, a norma definidora de um crime
constitui meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de outro
crime. Em termos bem esquemáticos, há consunção quando o fato previsto em
determinada norma é compreendido em outra, mais abrangente, aplicando-se
somente esta. Na relação consuntiva, os fatos não se apresentam em relação de
gênero e espécie, mas de minus e plus, de continente e conteúdo, de todo e parte,
de inteiro e fração. Por isso, o crime consumado absorve o crime tentado, o crime
de perigo é absorvido pelo crime de dano. A norma consuntiva constitui fase mais
avançada na realização da ofensa a um bem jurídico, aplicando-se o princípio
major absorbet minorem. [...] A norma consuntiva exclui a aplicação da norma
consunta, por abranger o delito definido por esta. Há consunção, quando o crime-
Fl. 4427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
88
meio é realizado como uma fase ou etapa do crime-fim, onde vai esgotar seu
potencial ofensivo, sendo, por isso, a punição somente da conduta criminosa final
do agente.
147. No caso em análise, a multa isolada refere-se à falta de recolhimento de estimativa nos anos-
calendário posteriores a 2012; portanto, é devida.
148. Assim, nego provimento ao recurso voluntário relativo à matéria (multa isolada,
concomitante com a multa de ofício).
Inaplicabilidade dos juros de mora sobre as multas de ofício
149. A recorrente alega que, ao analisar, de modo geral, a prática reiteradamente realizada pelas
Autoridades Fiscais na lavratura de autos de infração, verifica-se verdadeiramente usual a
aplicação de juros SELIC sobre o valor da multa cobrada, em flagrante descumprimento das
determinações do artigo 61 da Lei 9.430/9617.
150. Por fim, caso, ad argumentandum, sejam mantidos os lançamentos de ofício controlados no
presente processo administrativo, deverá ser afastada por esta c. Turma de Julgamento a
cobrança de juros de mora sobre a multa de ofício, em razão da total ausência de previsão legal
expressa que autorize tal cobrança.
151. Ainda assim, a Recorrente está convencida de que em breve haverá decisão do STJ, em sede
de recurso repetitivo (e, portanto, VINCULANTE), no sentido de afastar tal cobrança.
152. Deste modo, sob o entendimento da Recorrente, a cobrança de juros sobre multas é
manifestamente indevida, frente à ausência de previsão legal expressa que legitime a referida
cobrança, violando, em correta análise, o próprio princípio da legalidade tributária, que orienta o
sistema constitucional tributário brasileiro como um todo.
153. Na esteira dessas considerações, a Recorrente sublinha que há diversos precedentes do CARF
que aplicam o entendimento ora sustentado.
154. A Recorrente entende ser totalmente inaplicável a cobrança de juros (sejam eles com base na
taxa SELIC ou à razão de 1% ao mês) sobre multas, e, portanto, espera que, ad argumentandum,
caso seja mantido o lançamento da multa isolada, sejam devidamente afastados os juros de mora
sobre ela.
155. No que se refere à alegação de ilegalidade da incidência de juros sobre a multa de ofício,
basta observar o disposto nos artigos 113, 139 e 161 do CTN para se chegar à conclusão de que os
juros moratórios não apenas incidem sobre o principal, mas também sobre a multa de ofício
proporcional, já que ambos compõem o crédito tributário constituído, in verbis:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto
o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o
crédito dela decorrente.
Fl. 4428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
89
(...)
Art. 139. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma
natureza desta.
(...)
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas
nesta Lei ou em lei tributária.
§1 Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa
de um por cento ao mês.
§2 O disposto neste artigo não se aplica na pendência de consulta formulada pelo
devedor dentro do prazo legal para pagamento do crédito.
156. Não por outra razão, a Lei 9.430/1996, ao tratar da formalização da exigência de crédito
tributário composto exclusivamente por multa ou juros de mora afirma, expressamente, a
possibilidade de tal incidência:
Art. 43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário correspondente
exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente.
Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na forma deste artigo, não pago no
respectivo vencimento, incidirão juros de mora, calculados à taxa a que se refere o
§ 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do
prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
157. Em decorrência do art. 3° do CTN, as multas não possuem natureza jurídica de tributo ou
contribuição, o que, inclusive, é indisputado na doutrina e na jurisprudência. Diante disso, não
cabe a aplicação do art. 61 da Lei n. 9430, que não previu a incidência de juros sobre as multas,
mas apenas sobre o valor do principal de tributos e contribuições.
158. Não bastasse a clareza da norma constante do art. 61 e seus parágrafos, que distinguem
claramente quando são devidos juros, há na lei outra prova de que ela não determinou que a
multa cobrada juntamente com os tributos seja acrescida de juros.
159. A título de exemplo, como se depreende do demonstrativo reproduzido abaixo, retirado dos
autos de infração, os juros foram calculados apenas sobre os valores dos tributos, e não sobre os
valores das multas:
Cálculo da Multa e Juros de Mora
Período
de
Apuração
Vencimento
Imposto
Multa
(%)
Valor da
Multa
Juros
(%)
Valor dos
Juros
Total
2017
29/03/2018
2.172.236,07 150,00
3.258.354,10 33,29
723.137,38
6.153.727,55
2018
29/03/2019
6.527.066,13
75,00
4.895.299,59 27,09 1.768.182,21 13.190.547,93
Fl. 4429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
90
2018
29/03/2019
1.823.650,63 150,00
2.735.475,94 27,09
494.026,95
5.053.153,52
2019
31/03/2010
2.820.810,75
75,00
2.115.608,06 21,46
605.345,98
5.541.764,79
2020
31/03/2021
9.608.710,77
75,00
7.206.533,07 18,97 1.822.772,43 18.638.016,27
2020
31/03/2021
745.798,51 150,00
1.118.697,76 18,97
141.477,97
2.005.974,24
2021
31/03/2022
9.525.940,31
75,00
7.144.455,23 14,04 1.337.442,01 18.007.837,55
2021
31/03/2022
84.261,75 150,00
126.392,62 14,04
11.830,34
222.484,71
Total

33.308.474,92
28.600.816,37

6.904.215,27 68.813.506,56
Exemplo: ano 2018 R$ 6.527.066,13 x 27.09% = R$ 1.768.182,21
160. A citação que houve o lançamento de juros de mora sobre as multas não procede.
161. Em relação ao presente tema (juros de mora sobre multa), não assiste razão à recorrente.
Representação Fiscal para Fins Penais
162. A recorrente manifesta que eventual processo administrativo relacionado à possível
instauração da RFFP mantenha-se sobrestado, até que haja o desfecho final da decisão definitiva a
ser proferida nos presentes autos, nos termos do artigo 83 da Lei no' 9.430/96 e do artigo 10 da
Portaria RFB no 1.750/18.
163. A propósito, já está sumulado o entendimento segundo o qual este Conselho não é
competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes ao Processo Administrativo de
Representação Fiscal para Fins Penais (Súmula CARF n° 28).
164. De toda sorte, a representação fiscal para fins penais permanecerá sobrestada no âmbito da
administração tributária até decisão definitiva na esfera administrativa, quando, então, poderá ser
encaminhada ao órgão do Ministério Público, para efetuar seu juízo acerca dos fatos, bem como,
consequentemente, sobre a conveniência ou não da instauração da persecução penal.
165. Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário para excluir a multa qualificada
de 150%, voltando ao patamar de 75%, bem como decadência do lançamento de IRPJ e CSLL
relativo ao ano-calendário de 2017 (primeira operação).
166. É o meu voto.

assinado digitalmente
Edmilson Borges Gomes

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, redator designado
Não obstante o muito bem fundamentado voto do Ilmo. Conselheiro Relator, a
Turma divergiu de seu entendimento quanto ao mérito da autuação, reputando válidas as
amortizações fiscais dos ágios discutidos nos presentes autos, pelas razões que ora passo a expor.
Fl. 4430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
91
Sem maiores redundâncias, haja vista o aprofundado relatório e voto do Relator,
discute-se neste caso duas glosas de amortização fiscal de ágio, decorrentes de duas operações
societárias distintas. A primeira (“Ágio operação 1 – CDC”) teve como fundamentos para a glosa a
utilização de empresa veículo, a invalidado do laudo de avaliação apresentado pela empresa e o
caráter residual do goodwill. Já a segunda (“Ágio operação 2 – Intersmart”) teve como
fundamento basicamente a alegação de inconsistências no laudo de mensuração do goodwill.

I.
Ágio operação 1 – CDC.
No que diz respeito à primeira operação, discute-se a aquisição da CDC Brasil pela
empresa SCANSOURCE DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA, com a posterior incorporação reversa
desta por aquela. A empresa SCANSOURCE DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA. é reputada como a
“empresa-veículo”.
Para tal operação, a fiscalização apontou o que chamou de “ilegalidades e
inconsistências constatadas na primeira operação” no âmbito do tópico 5.4 do Relatório Fiscal do
Auto de Infração. Os principais apontamentos são os seguintes:
5.4.1. Da Inocorrência de Critério Pessoal (Uso de Empresa Veículo)
(...)
5.4.1.3. Tal empresa veículo teve existência efêmera (sendo constituída em
28.01.2011 e incorporada 30.05.2011), sem nunca ter realizado qualquer
atividade comercial (conforme comprova a contabilidade da empresa (doc 13)) a
não ser a participação na operação de aquisição em apreço, sendo apenas um
CNPJ vazio, desprovida de qualquer patrimônio ou trabalhadores, criada para ser
utilizada apenas para gerar e conduzir, artificialmente, o ágio da operação para
dentro da contabilidade da FISCALIZADA, a fim de reduzir seu lucro líquido e
tributação nos exercícios seguintes, por meio de dedução irregular do suposto
ágio goodwill.
(...)
5.4.1.5. Com efeito, no caso em apreço, conforme já foi demonstrado (tela acima),
o acordo de compra e os estudos de rentabilidade da investida foram
negociados diretamente pela matriz norteamericana, bem como o valor
necessário para a compra da empresa foi enviado pela unidade europeia do
grupo, às vésperas do fechamento da operação (docs 11, 14 e 16):
(...)
5.4.1.6. Conforme se verifica, foi desnecessária, indevida e abusiva a interposição
do CNPJ da veículo SCANSOURCE do Brasil (CNPJ 13.287.930/0001-10) na
operação, já que sendo a real adquirente, a empresa estrangeira poderia ter
realizado diretamente tal aquisição, tendo optado por interpor um veículo na
operação com o único propósito de burlar a vontade da lei, a fim de antecipar
Fl. 4431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
92
indevidamente a possibilidade de amortizar o ágio pago (ECONOMIA
TRIBUTÁRIA).
5.4.2. Da Inocorrência do Critério Material (Ausência Confusão Patrimonial)
(...)
5.4.2.4. No caso analisado, no entanto, conforme já demonstrado, a SCANSOURCE
BRASIL não foi a real investidora (mas, sim, a SCANSOURCE INC), tendo havido
uma interposição artificial com a finalidade de antecipar a dedução do ágio pago,
de forma que não se pode dizer que, no caso concreto, a incorporação da
EMPRESA VEÍCULO pela FISCALIZADA ocasionou a união, num mesmo patrimônio,
de investidor e investida, pré-requisito capaz de caracterizar CONFUSÃO
PATRIMINIAL, critério material exigido pela hipótese de incidência (art. Art. 7o, III
e do Art. 8o, alínea b, da Lei 9.532/97), a possibilitar a dedução do alegado ágio
goodwill.
5.4.3. Da Falta de Propósito Negocial
(...)
5.4.3.2. O CNPJ da empresa veículo foi interposto na negociação com o único
propósito de servir de canal de passagem do ágio, visando exclusivamente obter
economia tributária, pela redução indevidamente do pagamento de tributos. Tal
fato fica evidente quando se constata que SCANSOURCE BRASIL sequer participou
das discussões negociações que antecederam a assinatura do acordo, tendo sido
constituída em 28.01.2022 e extinta em 30.05.2011 (um mês após adquirir o
patrimônio da investida) sem nunca ter realizado qualquer atividade comercial
(conforme comprova a contabilidade da empresa - Doc 13) a não ser a
participação na operação em apreço, tratando-se apenas um CNPJ vazio,
desprovido de qualquer patrimônio ou trabalhadores, criado unicamente com o
propósito de gerar e conduzir, artificialmente, o ágio da operação para até a
contabilidade da FISCALIZADA, a fim de reduzir o lucro líquido da empresa nos
exercícios posteriores, por meio da dedução irregular do suposto ágio pago.
(...)
5.4.3.4. Tal justificativa, em confronto com a realizada da negociação e das partes
envolvidas, evidencia a artificialidade do negócio, não havendo qualquer
propósito negocial ou substrato econômico para a realização da operação da
forma que foi feita, pelo contrário, demonstra apenas que o único objetivo do uso
da empresa veículo foi obter uma economia tributária abusiva e imediata, o que
não é permitido,
(...)
5.4.4. Da Inconsistência do Laudo apresentado
5.4.4.1. Ao analisar o laudo de avaliação da investida (CDC BRASIL – doc 14)foi
verificado que o documento foi lavrado apenas em 11.06.2012, ou seja, mais de
um ano após a operação de compra-e-venda da investida, ocorrida em 15.04.2011
Fl. 4432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
93
(inclusive mais de um ano depois da incorporação realizada), fato que descumpre
a obrigação legal de contemporânea avaliação do patrimonial, exigida à época do
fatos auditados, nos termos do art. 20, do Decreto-Lei 1.598/77, ao dispor que na
ocasião da aquisição da participação, [deverá se] desdobrar o custo de aquisição
em (...) valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo
com o disposto no artigo 21; e ágio ou deságio na aquisição.
(...)
5.4.5. Do Caráter Residual do Ágio Goodwill (antes da Lei 12.973/14)(e da
indevida inclusão de intangível identificável no cálculo do goodwill)
(...)
5.4.5.23. Diante disso, entende-se INCORRETO o procedimento adotado pela
parte compradora, ao considerar todo montante pago acima do valor do
patrimônio líquido da FISCALIZADA como ágio por expectativa de resultados
futuros e, sem levar em conta que o cálculo desse ágio deve ser residual,
desprezou arbitrariamente a existência de mais-valia existente em ativos tangíveis
(como equipamento, edificações, etc.) e de intangíveis identificáveis,
representados por contratos de representação de grandes marcas.

Como se nota, os tópicos 5.4.1, 5.4.2 e 5.4.3, embora sejam tratados de forma
segregada, refletem, em realidade, o questionamento da fiscalização quanto à utilização da
chamada “empresa-veículo”. O tópico 5.4.4 refere-se à questão da “contemporaneidade” da
comprovação do ágio e o tópico 5.4.5 refere-se à discussão em torno da “alocação residual” do
ágio no desdobramento do custo de aquisição da investida.

A) Uso de empresa-veículo.
No que diz respeito às questões contidas nos itens 5.4.1., 5.4.2. e 5.4.3. do Relatório
Fiscal, trata-se basicamente da insurgência da fiscalização com relação à utilização de empresa-
veículo para fins de aquisição da participação societária com ágio, sendo a investidora
posteriormente incorporada pela investida, na chamada “incorporação reversa”.
Não se trata de tema novo, inclusive para esta Turma. Este Conselheiro já teve a
oportunidade de expor suas considerações a respeito do tema, especialmente em operações
societárias realizadas sob a égide do regime fiscal anterior à Lei 12.973/2014 em outras ocasiões, a
exemplo dos Acórdãos 1101-001.398, 1101-001.472 e 1101-001.695, já sendo conhecidos os
fundamentos que adoto em casos envolvendo este panorama, com a devida vênia ao respeitável
entendimento do Ilmo. Relator.
A respeito do tema, importa observar de início que as operações societárias
questionadas (tanto a formação do ágio quanto à posterior incorporação) se deram no ano de
2011, período em que a matéria de fundo (dedutibilidade das despesas incorridas com a
Fl. 4433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
94
amortização de ágio) era regulada pela Lei 9.532/1997, a qual efetivamente constitui um marco
nas operações de reorganização societária no país, inclusive notadamente “popularizando” a
temática do ágio, a refletir no número crescente de debates doutrinários e jurisprudenciais sobre
a matéria a partir da edição de referida Lei.
Em referida Lei, a matéria era regulada nos seguintes termos:
Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de
incorporação, fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida
com ágio ou deságio, apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977:
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata
a alínea "a" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida
à conta que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"c" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida a conta
de ativo permanente, não sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"b" do § 2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada
mês do período de apuração; (Redação dada pela Lei no 9.718, de 1998)
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "b" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados durante os cinco anos-
calendários subseqüentes à incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60 (um
sessenta avos), no mínimo, para cada mês do período de apuração.
Art. 8o O disposto no artigo anterior aplica-se, inclusive, quando:
a) o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor de patrimônio
líquido;
b) a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a
propriedade da participação societária.
Ainda, dispunha o art. 20 do Decreto-lei 1.598/1977, em sua redação anterior à Lei
12.973/2014, vigente à época dos fatos:
Art 20 - O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou
controlada pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da
participação, desdobrar o custo de aquisição em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo
com o disposto no artigo 21; e
Fl. 4434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
95
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição
do investimento e o valor de que trata o número I.
§ 1o - O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em
subcontas distintas do custo de aquisição do investimento.
§ 2o - O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico:
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o - O lançamento com os fundamentos de que tratam as letras a e b do § 2o
deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como
comprovante da escrituração.
Em curta síntese, sob a vigência de referido diploma legal, anteriormente à Lei
12.973/2014, o aproveitamento fiscal do ágio dependia tão somente da observância concomitante
de três requisitos: (a) a efetiva aquisição de participação societária com ágio; (b) a fundamentação
do ágio na expectativa de rentabilidade futura; e (c) a absorção do patrimônio da investida pela
investidora, ou vice-versa, no que se convencionou chamar de “confusão patrimonial”.
Pois bem.
Ao justificar a indedutibilidade das despesas com amortização do ágio no caso em
tela, o TVF assim fundamentou-se:
Portanto, o objetivo da Lei no 9.532/97 foi o de permitir o aproveitamento fiscal
do ágio, uma única vez, por uma ou outra regra, e assegurar que o real adquirente
pudesse recuperar o capital investido, e não o de instituir novo favor fiscal,
consistente no duplo aproveitamento do ágio.
É mister lembrar que, in casu, ao final da sequência dos eventos societários
empreendidos por FLA, FA PART, GIF II FIP, CIE BRASIL e Cie Internacional, a
situação organizacional da CIE BRASIL era exatamente igual àquela que se
apresentava inicialmente. Não se verificou a requerida unificação patrimonial: CIE
BRASIL continuou existindo e registrada como investimento de suas investidoras.
FA PART, GIF II FIP e Cie Internacional, reais adquirentes de participação societária
na CIE BRASIL, obviamente também não deixaram de existir. Apenas se projetou
na veículo A.D.T.S.P.E. o ágio pago na aquisição da CIE BRASIL para, em seguida,
transferi-lo para a própria CIE BRASIL por meio de incorporação.
(...)
A ausência de propósito negocial, no presente caso, está intimamente ligada à
ocorrência da simulação engendrada. Como já descrito, a FA PART, o GIF II FIP e a
Fl. 4435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
96
Cie Internacional, bem assim as pessoas físicas que tomaram as decisões em
nome delas, procederam à uma sucessão de atos societários de
alienação/aquisição de participação societária e foram os adquirentes de fato das
participações da CIE BRASIL/T4F. No entanto, formalmente, utilizaram a sociedade
A.D.T.S.P.E. – empresa de prateleira, adquirida exclusivamente para ser utilizada
no planejamento ilícito – para figurar como adquirente “ficta” na transação,
utilizando-a como veículo para transportar indevidamente o ágio para dentro da
própria empresa adquirida por meio de incorporação. À luz do novo Código Civil,
tais atos não preenchem os requisitos de validade do negócio jurídico. Há “vício”
na causa do negócio, que é nulo por ser simulado, como previsto no art. 167 do
novo Código Civil, de 2002:
O caso em tela reside na recorrente discussão em torno da possibilidade de
utilização de “empresa-veículo” para fins de aquisição de participação societária com ágio, o qual,
posteriormente, será fiscalmente aproveitado após uma operação de incorporação, seja esta a
“tradicional” ou a “reversa”. Trata-se de uma empresa-veículo utilizada como “veículo de
aquisição” do investimento, daí sua denominação.
As chamadas “empresas-veículo” são, tipicamente, “holdings”, cujo objeto social é a
participação no capital social de outras empresas, hipótese expressamente prevista pela Lei
6.404/19776:
Art. 2o Pode ser objeto da companhia qualquer empresa de fim lucrativo, não
contrário à lei, à ordem pública e aos bons costumes.
[...]
§ 3o A companhia pode ter por objeto participar de outras sociedades; ainda que
não prevista no estatuto, a participação é facultada como meio de realizar o
objeto social, ou para beneficiar-se de incentivos fiscais.
A legislação ainda prescreve que as sociedades podem ter propósitos específicos
(como realizar apenas um único negócio predeterminado), ou mesmo prazo determinado, a teor
dos artigos 997, II1, e 981 do Código Civil2. Sociedades efêmeras, cujo objeto social é tão somente
a participação societária ou a realização de um negócio jurídico não são estranhas ao Direito
brasileiro. Pelo contrário, são possibilidades expressamente previstas pela legislação.
Tais organizações empresariais não podem, obviamente, ser comparadas com
sociedades com objeto social industrial ou comercial, por exemplo. É natural que suas estruturas
físicas sejam distintas, que tenham poucas (ou nenhuma) despesa, que não tenham funcionários.

1 Art. 997. A sociedade constitui-se mediante contrato escrito, particular ou público, que, além de cláusulas
estipuladas pelas partes, mencionará:
II - denominação, objeto, sede e prazo da sociedade;
2 Art. 981. Celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir, com
bens ou serviços, para o exercício de atividade econômica e a partilha, entre si, dos resultados.
Parágrafo único. A atividade pode restringir-se à realização de um ou mais negócios determinados.
Fl. 4436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
97
Todavia, sua efetiva existência, validade e eficácia jurídicas são incontestáveis, eis
que, devidamente constituídas, registradas e praticados os atos societários e fiscais a elas
impostos, cumpridas as formalidades previstas em Lei e sem vícios que os maculem, são empresas
efetivamente existentes para todos os fins.
Assim, no que tange à matéria discutida nos presentes autos (ágio), a utilização da
empresa veículo, ainda que de natureza efêmera, e cujo objeto social restringe-se à participação
societária, não é por si só, ilícita para fins dos efeitos tributários, senão quando demonstrada, de
forma cabal, a simulação (ou outro vício) do negócio jurídico, o que não é o caso em tela, cujo TVF
não aprofunda tal percurso argumentativo.
A utilização de empresas como veículo de investimento não se situa apenas no
âmbito da liberdade de conformação e estruturação dos negócios por parte dos particulares (o
que de fato é verdade, inclusive por expressa possibilidade da Lei das S.A e do Código Civil), mas,
no caso específico da aquisição de participações societárias com ágio, sob a vigência da Lei
9.532/1997, constitui parte essencial do “design normativo” escolhido pelo legislador.
A Lei 9.532/1997, criada no contexto das privatizações, não apenas passou a regular
a dedutibilidade do ágio, mas expressamente permitiu seus efeitos em caso de incorporação
“reversa” (até então não tratada na legislação sobre o tema), atendendo justamente à
necessidade dos investidores nas privatizações (fundos de pensão, investidores estrangeiros,
dentre outros) de realizar a aquisição das participações societárias mediante interposição de um
veículo de investimento, por limitações regulatórias, de mercado, de estrutura de capital ou
mesmo de contingências societárias.
Ao fazê-lo, muito mais do que apenas simplesmente chancelar a “incorporação
reversa”, a Lei 9.532/1997 estabeleceu expressamente que a sistemática do ágio poderia envolver
a utilização de um veículo de investimento, o qual seria incorporado pela empresa operacional. A
utilização da empresa veículo é, então, parte essencial do arranjo normativo escolhido pelo
legislador ao tratar do ágio e não mera opção subsidiária, acidental e menos ainda indesejada.
Os arts. 7o e 8o da Lei 9.532/1997 são verdadeiras normas indutoras de operações
de fusão, cisão e incorporação de empresas investidas adquiridas com ágio e “de utilização de
empresas veículos como forma de atração de investimentos, denotando o forte interesse do
legislador em ampliar a abrangência do art. 20 e em estimular o aproveitamento fiscal do ágio”3. A
meu ver, esse contexto econômico, e a expressa possibilidade de incorporação reversa do veículo
de investimento são dados inescapáveis na interpretação do texto legal, do que se conclui que a
empresa-veículo é não só aceita como foi expressamente prevista (e até incentivada) pelo
legislador.

3 COELHO, Sacha Calmon Navarro; COELHO, Eduardo Junqueira. O Conceito Tributário de Ágio Previsto
no Decreto-Lei 1.598/1977 e os Requisitos para sua Amortização com Base no Art. 7o da Lei 9.532/1977. In:
MANEIRA, Eduardo; SANTIAGO, Igor Mauler (coords.). O Ágio no Direito Tributário e Societário: Questões
Atuais. São Paulo: Quartier Latin, 2015. Pág. 88.
Fl. 4437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
98
A tese do “real adquirente” ou “real investidor”, comumente suscitada para
justificar a glosa da despesa com ágio, além de não encontrar respaldo legal, e contrariar a
expressa previsão legal na Lei 9.532/1997, implica em um questionável campo fértil para a
insegurança jurídica, pois a pretensão de identificar a “fonte” dos recursos financeiros é não só
difícil como mesmo impossível, se levada a premissa do “ônus financeiro” às últimas
consequências. Considerando a interdependência complexa das sociedades e mercados, como
identificar a “fonte originária” de um recurso financeiro que, até chegar ao “destino final”,
atravessa negócios jurídicos de dívida, crédito, alienações, integralizações, subscrições? Sob a
ótica do “poder decisório”, tampouco há estabilidade jurídica da tese do “real adquirente”, eis que
este igualmente pode se apresentar de forma interposta, pulverizada e em sucessivos níveis
verticais de controle.
Assim, a utilização de empresa-veículo é, a meu ver, plenamente válida para fins
de aproveitamento das consequências do ágio pago na aquisição de participação societária. Por
si só, não é justificativa suficiente para a glosa da despesa, tal como no presente caso.
Não pode deixar de ser observado o fato de que também no Judiciário tal
entendimento encontra guarida. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, tais operações vêm
sendo reconhecidas como válidas para fins de aproveitamento fiscal do ágio, após incorporação da
empresa veículo pela investida. Nesse sentido o Recurso Especial 2.026.473:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIM DE PREQUESTIONAMENTO.
MULTA. DESCABIMENTO. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O
LUCRO LÍQUIDO. ÁGIO. DESPESA. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. OPERAÇÃO
ENTRE PARTES DEPENDENTES. POSSIBILIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO ANTERIOR À
ALTERAÇÃO LEGAL. EMPRESA-VEÍCULO. PRESUNÇÃO DE INDEDUTIBILIDADE.
ILEGALIDADE.
(...)
4. A controvérsia principal dos autos consiste em saber se agiu bem o Fisco ao
promover a glosa de despesa de ágio amortizado pela recorrida com fundamento
nos arts. 7o e 8o da Lei n. 9.532/1997, sob o argumento de não ser possível a
dedução do ágio decorrente de operações internas (entre sociedades empresárias
dependentes) e mediante o emprego de “empresa-veículo”.
5. Ágio, segundo a legislação aplicável na época dos fatos narrados na inicial,
consistiria na escrituração da diferença (para mais) entre o custo de aquisição do
investimento (compra de participação societária) e o valor do patrimônio líquido
na época da aquisição (art. 20 do Decreto-Lei n. 1.598/1977).
6. Em regra, apenas quando há a alienação, liquidação, extinção ou baixa do
investimento é que o ágio a elas vinculado pode ser deduzido fiscalmente como
custo, para fins de apuração de ganho ou perda de capital.
Fl. 4438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
99
7. A exceção à regra da indedutibilidade do ágio está inserida nos arts. 7o e 8o da
Lei n. 9.532/1997, os quais passaram a admitir a dedução quando a participação
societária é extinta em razão de incorporação, fusão ou cisão de sociedades
empresárias.
8. A exposição de motivos da Medida Provisória n. 1.602/1997(convertida na Lei
n. 9.532/1997) visou limitar a dedução do ágio às hipóteses em que fossem
acarretados efeitos econômico-tributários que a justificassem.
9. O Código Tributário Nacional autoriza que a autoridade administrativa promova
o lançamento de ofício quando “se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro
em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação” (art. 149, VII) e
também contém norma geral antielisiva (art. 116, parágrafo único), a qual
poderia, em última análise, até mesmo justificar a requalificação de negócios
jurídicos ilícitos/dissimulados, embora prevaleça a orientação de que a “plena
eficácia da norma depende de lei ordinária para estabelecer os procedimentos a
serem seguidos” (STF, ADI 2446, rel. Min. Carmen Lúcia).
10. Embora seja justificável a preocupação quanto às organizações societárias
exclusivamente artificiais, não é dado à Fazenda, alegando buscar extrair o
“propósito negocial” das operações, impedir a dedutibilidade, por si só, do ágio
nas hipóteses em que o instituto é decorrente da relação entre “partes
dependentes” (ágio interno), ou quando o negócio jurídico é materializado via
“empresa-veículo”; ou seja, não é cabível presumir, de maneira absoluta, que
esses tipos de organizações são desprovidos de fundamento material/econômico.
11. Do ponto de vista lógico-jurídico, as premissas em que se baseia o Fisco não
resultam automaticamente na conclusão de que o “ágio interno” ou o ágio
resultado de operação com o emprego de “empresa-veículo” impediria a dedução
do instituto em exame da base de cálculo do lucro real, especialmente porque,
até 2014, a legislação era silente a esse respeito.
12. Quando desejou excluir, de plano, o ágio interno, o legislador o fez
expressamente (com a inclusão do art. 22 da Lei n. 12.973/2014), a evidenciar
que, anteriormente, não havia vedação a ele.
13. Se a preocupação da autoridade administrativa é quanto à existência de
relações exclusivamente artificiais (como as absolutamente simuladas), compete
ao Fisco, caso a caso, demonstrar a artificialidade das operações, mas jamais
pressupor que o ágio entre partes dependentes ou com o emprego de "empresa-
veículo" já seria, por si só, abusivo.
14. No caso concreto, adotando o cenário fático narrado na sentença e no
acórdão, em razão dos limites impostos pela Súmula 7 do STJ, não há
demonstração de que as operações entabuladas pela parte recorrida foram
atípicas, artificiais ou desprovidas de função social, a ponto de justificar a glosa na
dedução do ágio.
Fl. 4439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
100
15. Recurso especial parcialmente provido, apenas para afastar a multa imposta
em face da interposição dos embargos de declaração.
Do voto condutor do Ministro Relator, extrai-se o seguinte racional específico sobre
a utilização de empresa-veículo, que merece ser trazido à baila (grifos nossos):
A empresa-veículo, por sua vez, seria aquela constituída com a "função específica
de transferir participação societária entre controladora e controlada"(MOREIRA
JÚNIOR, Gilberto de Castro; SILVA JÚNIOR, Ademir Bernardo. Da dedutibilidade do
ágio para fins fiscais: análise do precedente da Columbian Chemicals Brasil LTDA
[Acórdão n. 1102-000.875] In: Análise de casos sobre aproveitamento de ágio:
IRPJ e CSLL à luz da jurisprudência do CARF. PEIXOTO, Marcelo Magalhães; FARO,
Maurício Pereira (coord). São Paulo: MP Editora, 2016).
Embora não haja consenso sobre o conceito de "empresa-veículo", algumas
características dessa entidade podem ser destacadas:
A “empresa-veículo” geralmente é constituída pela própria pessoa jurídica
adquirente com o aporte do investimento na sociedade adquirida
(“empresaalvo”), justamente para efetuar a transferência do ágio de
rentabilidade futura;
A “empresa-veículo” tem duração efêmera;
A “empresa-veículo” é criada sem outro propósito econômico, além de
facilitar o aproveitamento fiscal do ágio de rentabilidade futura;
A “empresa-veículo” é utilizada como instrumento para aquisição da
participação societária na “empresa-alvo” ou como sociedade para a qual
ocorre a transferência do ágio;
A “empresa-veículo” é controladora da pessoa jurídica sucessora, que
continua a existir após o evento societário, na qual o ativo diferido (regime
anterior) ou o ativo intangível (regime atual) relativo ao ágio de
rentabilidade futura passa a produzir efeitos fiscais;
A “empresa-veículo” é extinta no evento societário de fusão, cisão ou
incorporação;
A “empresa-veículo” possibilita que a sociedade investida por meio da
incorporação reversa, amortize o ágio de rentabilidade futura.
(SANTOS, Ramon Tomazela. Ágio na Lei 12.973/2014: aspectos tributários e
contábeis. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022).
Dito isso, tenho que, do ponto de vista lógico-jurídico, as premissas em que se
baseia a Fazenda passam longe de resultar automaticamente na conclusão de que
o “ágio interno” ou o ágio resultado de operação com o emprego de
“empresaveículo” impediria a dedução do instituto em exame da base de cálculo
do lucro real.
Fl. 4440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
101
Primeiro, porque os supracitados arts. 7o e 8o da Lei n. 9.532/1997 em nenhum
momento dispuseram de maneira expressa sobre a impossibilidade apriorística
do aproveitamento do ágio nas operações de partes dependentes ou mediante o
emprego de empresa interposta.
(...)
Sobre o emprego da "empresa-veículo", a sua rejeição apriorística contraria o
disposto no art. 2o, § 3o, da Lei n. 6.404/1976 (o qual faculta a criação de holding
“como meio de realizar o objeto social, ou para beneficiar-se de incentivos
fiscais”).
Não há proibição legal para que uma sociedade empresária seja criada como
"veículo" para facilitar a realização de um negócio jurídico; inclusive há razões
reais ("propósito negocial") para tanto, pois é possível que as pessoas jurídicas
originais queiram manter sua segregação por diversas razões (estratégicas,
econômicas, operacionais...).
A propósito, quando a investidora é empresa estrangeira, é ainda mais justificável
a constituição de uma "empresa-veículo", por algumas razões práticas: confere
mais segurança quanto à possibilidade de se valer da norma interna de dedução
do ágio (o que não aconteceria se a incorporação fosse internacional); permite a
negociação com base na moeda local; pode facilitar a realização de operações
locais (por exemplo, dispensar garantias que seriam exigidas do investidor
internacional) etc.
Portanto, o aproveitamento fiscal do ágio, no contexto anterior à Lei 12.973/2014,
tem como condição tão somente a aquisição de participação societária com ágio pago por
expectativa de rentabilidade futura e a posterior incorporação, cisão ou fusão, gerando a
“confusão patrimonial” entre investidora e investida. É irrelevante, senão quando cabalmente
demonstrados dolo, fraude ou simulação, ter sido utilizada uma empresa veículo para aquisição do
investimento.
Destaco ainda que, muito embora os rótulos facilitem, em alguma medida, a
compreensão e sistematização de ideias, reunindo sob uma denominação comum determinadas
teses jurídicas semelhantes, há de se tomar alguma cautela na utilização de tais “jargões”, sob
pena de tratar por presumidamente iguais situações que são verdadeiramente diferentes. É assim
que, por exemplo, ao falar-se em “empresa-veículo”, pode-se estar diante de empresas veículo
utilizadas para a própria criação do ágio, para a alienação de ativos (criadas pelo vendedor), para a
aquisição de ativos (pelo comprador) – como no presente caso - ou para a
movimentação/transferência de um ágio já reconhecido e registrado4, dentre outras hipóteses de

4 A título exemplificativo, ainda em 2016, as diferentes nuances das operações envolvendo “empresa-
veículo” eram exploradas por Karen Jureini Dias e Raphael Assef Lavez em artigo sobre o tema. DIAS,
Karen Jureini; LAVEZ, Raphael Assef. “Ágio interno” e “empresa-veículo” na jurisprudência do CARF: um
estudo acerca da importância dos padrões legais na realização da igualdade tributária. In: PEIXOTO,
Marcelo Magalhães; FARO, Mauricio Pereira (org.). Análise de casos sobre aproveitamento de ágio: IRPJ e
Fl. 4441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
102
operações societárias destinadas a responder condicionantes específicas de cada cenário negocial.
As distintas situações devem, então, ser encaradas na medida do possível em sua individualidade.
Não à toa, justamente reagindo às diferentes situações que se apresentam na
realidade das operações societárias, cada vez mais complexas, este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais analisou a temática da “empresa-veículo” em dezenas de acórdãos ao longo dos
últimos anos. Passou inclusive a identificar circunstâncias nas quais a utilização de uma empresa
como adquirente responde a necessidades econômicas e negociais concretas, que ultrapassam a
mera economia tributária. Condicionantes regulatórias, comerciais, societárias, e de
financiamento representariam, então, propósitos legítimos para utilização de tal estrutura
societária.
Dentre os precedentes que vem observando tais particularidades e chegando a essa
conclusão, destaco, dentre os mais recentes, o seguinte julgado da Câmara Superior de Recursos
Fiscais – CSRF (Acórdão no 9101-006.940 de 07/05/2024):
UTILIZAÇÃO
DE
EMPRESA
VEÍCULO.
LEGALIDADE.
MANUTENÇÃO
DA
DEDUTIBILIDADE DO ÁGIO.
O ágio fundamentado em rentabilidade futura, à luz dos artigos 7o e 8o da Lei no
9.532/97, pode ser deduzido por ocasião da absorção do patrimônio da empresa
que detém o investimento pela empresa investida(incorporação reversa).
O uso de uma holding, constituída no Brasil com recursos provenientes de
controladora domiciliada do exterior, para adquirir a participação societária com
ágio e, em seguida, ser incorporada pela investida, não afasta as condições para o
aproveitamento fiscal do ágio, ainda mais em um cenário no qual não houve
alegação de simulação ou eventual outro vício, de modo que a tentativa do fisco
de desqualificar a dita empresa veículo como adquirente deve ser afastada.
A tese fazendária do “real adquirente”, que busca limitar o direito à dedução fiscal
do ágio apenas na hipótese de existir confusão patrimonial entre a pessoa jurídica
que disponibilizou os recursos necessários à aquisição do investimento e a
investida, não possui fundamento legal, salvo quando caracterizada hipótese de
simulação, o que não se revela no caso.
No mesmo sentido, embora sob circunstâncias fáticas particulares, é possível citar
igualmente:
UTILIZAÇÃO
DE
EMPRESA
VEÍCULO.
LEGALIDADE.
MANUTENÇÃO
DA
DEDUTIBILIDADE DO ÁGIO.
O ágio fundamentado em rentabilidade futura, à luz dos artigos 7o e 8o da Lei no
9.532/97, pode ser deduzido por ocasião da absorção do patrimônio da empresa
que detém o investimento pela empresa investida (incorporação reversa).

CSLL: à luz da jurisprudência do CARF: Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. 1. Ed. São Paulo:
MP Editora, 2016. Pag. 327-354.
Fl. 4442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
103
O uso de holding (ou empresa veículo) para adquirir a participação societária com
ágio e, posteriormente, ser incorporada pela investida, reunindo, assim, as
condições para o aproveitamento fiscal do ágio, não caracteriza simulação por
interposição fictícia, de modo que é indevida a tentativa do fisco de requalificar a
operação tal como foi formalizada e declarada pelas partes, ainda que sob a
motivação de ausência de propósito negocial, figura esta que, na verdade, não foi
incorporada ou recepcionada pelo Direito Tributário Brasileiro. (Acórdão 9101-
006.787 de 06/11/2023)
À luz do exposto, para além do entendimento particular deste Conselheiro acima
delineado, esta Turma vem reconhecendo a possibilidade de sua utilização, e a validade das
estruturas assim montadas, à luz dos entendimentos acima apresentados, mormente quando
apresentada justificativa comercial, societária, de governança corporativa, de financiamento,
regulatória; isto é, justificativa “negocial” em sentido amplo. Nesse sentido o Acórdão no 1101-
001.372, 1101-001.373, dentre outros.
Assim, fixadas as premissas, voltemos uma vez mais às operações objeto da
presente demanda.
No caso em tela, a alegada “empresa-veículo” é a empresa SCANSOURCE DO BRASIL
PARTICIPAÇÕES LTDA, constituída no Brasil e subsidiária integral da empresa SCANSOURCE
EUROPE BV. A empresa brasileira realizou a aquisição da empresa CDC BRASIL S.A. (detida por
parte independente) e, posteriormente, foi por esta incorporada.
Como demonstrado pela Recorrente desde a fiscalização, a empresa SCANSOURCE
DO BRASIL foi criada quando da entrada do grupo SCANSOURCE no mercado brasileiro,
justamente como forma de promover eficiência negocial e viabilizar as tratativas comerciais para
aquisição de empresas brasileiras operacionais, como parte da expansão das atividades do grupo
para o território nacional.
Nesse sentido, a fim de evidenciar a coerência entre as razões alegadas e os
instrumentos jurídicos, veja-se que a própria deliberação do conselho da SCANSOURC INC., trazida
junto ao auto de infração (e-fls. 2258-2262) demonstra que a controladora estrangeira inclusive
autoriza a continuidade da manutenção de linha de crédito destinada à continuidade de
operações de aquisição pela SCANSOURCE BRASIL, o que evidencia ser esse seu efetivo propósito
negocial (expansão da presença do grupo em território nacional, inclusive mediante aquisições de
empresas operacionais). Tal documento é relevante pois evidencia a consistência do propósito
negocial arguido e praticado.
Veja-se ainda que o contrato de compra e venda das frações societárias da CDC
BRASIL teve como parte a SCANSOURCE BRASIL, mais uma vez em coerência com a justificativa
negocial apresentada.
A acusação de que o acordo de compra foi “negociado diretamente pela matriz
norteamericana” não encontra lastro em nenhum documento. Ao contrário, a ordem cronológica
Fl. 4443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
104
dos fatos trazidos no próprio TVF evidencia que as negociações se iniciaram apenas quando a
SCANSOURCE BRASIL já existia (constituição da empresa em janeiro, laudo de avaliação da CDC é
de março, início das remessas de câmbio em abril).
Não houve sequer posição da controladora estrangeira como garantidora do
negócio de compra e venda, fato igualmente relevante a demonstrar a autonomia da
SCANSOURCE BRASIL.
É de se observar que a constituição de entidades autônomas para o
estabelecimento de negócios estrangeiros no Brasil é uma realidade completamente natural e
corriqueira, pois carrega facilidades de variada ordem em comparação com o investimento direto
pela empresa estrangeira.
Nestes cenários, a criação de empresa-veículo brasileira para viabilizar os
investimentos constitui propósito negocial legítimo, motivado pelas facilidades de negociação,
operações societárias, mobilização de capital financeiro, realização de negócios jurídicos em
território brasileiro, bem como pela existência de limitações de caráter regulatório e cambial (por
exemplo) para realização de operações diretamente pela controladora estrangeira.
No caso concreto, trata-se justamente do que ocorreu, na medida em que a
SCANSOURCE BRASIL foi constituída como forma de concentrar e viabilizar o propósito negocial
legítimo de expansão das atividades do grupo para o território brasileiro, sendo detida por
empresas estrangeiras em jurisdições distintas (fato também relevante e que justifica igualmente
a utilidade de criação da empresa brasileira).
Uma vez criada, a empresa SCANSOURCE DO BRASIL celebrou ela própria o contrato
de compra e venda da participação societária, praticando, pois, os atos negociais necessários à
conclusão do negócio.
Não há no Relatório Fiscal – e trata-se de ponto fundamental à conclusão de que
hora se chega – qualquer acusação de simulação, mas tão somente de ausência de propósito
negocial e ausência de “confusão patrimonial” com o “real adquirente”, temas já rechaçados
nos termos acima.
Havendo demonstração de propósito negocial para a criação da empresa-veículo
em território nacional e não havendo aprofundamento da fiscalização quanto à existência de
simulação, é de se reputar lícita a operação nos moldes em que realizada, razão pela qual a Turma
entendeu por dar provimento ao recurso voluntário nesse ponto, com a devida vênia ao Ilmo.
Relator.

B) Contemporaneidade da comprovação do ágio.
No que diz respeito à comprovação do ágio pago pela SCANSOURCE DO BRASIL aos
vendedores quando da aquisição da CDC BRASIL, alega-se no auto de infração que tal
comprovação teria sido feita a destempo, desrespeitando a exigência do artigo 20 do Decreto-Lei
Fl. 4444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
105
1.598/1977, “ao dispor que na ocasião da aquisição da participação, [deverá se] desdobrar o custo
de aquisição em (...) valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo
com o disposto no artigo 21; e ágio ou deságio na aquisição”.
Sobre esse ponto, reitero o quanto acima exposto a respeito dos requisitos legais
para a amortização fiscal do ágio previamente à Lei 12.973/2014. A respeito da “comprovação”,
previamente a referido diploma legal, não havia o legislador cuidado de disciplinar a forma através
da qual a fundamentação econômica do ágio seria comprovada.
O parágrafo 2o do artigo 20 do Decreto-Lei 1.598/1977 dispunha à época tão
somente que o lançamento do ágio ou deságio deveria indicar “dentre os seguintes, o seu
fundamento econômico”, ao passo que o parágrafo 3o afirmava que o lançamento baseado na
expectativa de rentabilidade futura ou no valor de mercado do ativo deveria “ser baseado em
demonstração que o contribuinte arquivará como comprovante da escrituração”.
Veja-se, ainda, que, limitando-se o Decreto-Lei 1.598/1977 a mencionar uma
“comprovação”, os arts. 7o e 8o da Lei n. 9.532 nada disseram sobre a forma de comprovação dos
ágios ou deságios, e alguns atos normativos fazendários que trataram do MEP também não
estabeleceram qualquer requisito formal sobre o assunto. Tampouco o RIR/99 o fez, já que se
restringiu a tratar do Método de Equivalência Patrimonial nos exatos termos do Decreto-Lei
1.598/19775.
Portanto, não havia qualquer outra regra legal nem regulamentar quanto ao meio
de comprovação do fundamento do ágio ou deságio, o que deixava a prova do fundamento
econômico a ser feita pelo contribuinte através da “demonstração” preconizada pelo Decreto-lei
n. 1.598.
Como bem reconhece a doutrina6, a expressão “demonstração” adotada pelo
legislador é bastante ampla, e a não opção por uma regulamentação específica (o que já ocorria
com outros temas, diga-se de passagem) leva à conclusão de que o contribuinte tinha ampla
margem de liberdade na forma como comprovaria a fundamentação adotada.
Apenas com a Lei 12.973/2014 é que se definiram requisitos formais e temporais
com relação ao referido documento, o qual deve (i) consistir em laudo elaborado por perito
independente e (ii) ser registrado no prazo de 13 meses após a aquisição da participação societária
com ágio.
É de se notar que, diante das exigências de mercado e da agilidade das operações
societárias, as decisões de aquisição de empresa sejam feitas com base em estimativas
provisórias, com ou sem a contratação de especialistas externos, ou mesmo por documentos

5 MARIZ DE OLIVEIRA, Ricardo. Os Motivos e os Fundamentos Econômicos dos Ágios e Deságios na
Aquisição de Investimentos, na Perspectiva da Legislação Tributária. Revista Direito Tributário Atual, [S.
l.], n. 23, p. 449–489, 2009. Disponível em: https://revista.ibdt.org.br/index.php/RDTA/article/view/1628.
6 SCHOUERI, Luis Edaurdo. Ágio em Reorganizações Societária (Aspectos Tributários). São Paulo:
Dialética, 2012, p. 33-35.
Fl. 4445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
106
internos, produzidos pela própria adquirente, sobretudo previamente à Lei 12.973/2014, quando
não se exigia forma específica da comprovação para a amortização fiscal do ágio.
Justamente por isso que “não é incomum que, depois da conclusão do negócio,
produzam-se laudos de avaliação com a finalidade exclusiva de atender à fiscalização. Não se pode
condenar essa cautela e o laudo assim elaborado, desde que fiel às circunstâncias do negócio,
pode complementar os elementos de prova, de modo a permitir que se alcance o elemento
subjetivo – motivo determinante do pagamento do ágio”7.
Portanto, o documento de suporte ao fundamento econômico do ágio não precisa
necessariamente ser elaborado previamente ao lançamento contábil, bastando que se reporte à
respectiva data, justamente para que possa provar o fato registrado contabilmente8.
Nesse sentido é que afirma a Ilma. Conselheira Edeli Bessa ao observar que “este
comprovante deve expressar razões que justifiquem a aquisição, mas não precisa ser,
necessariamente, elaborado antes ou concomitantemente com a operação. A contribuinte pode
possuir, apenas, estudo interno que lhe demonstre a rentabilidade futura, e, depois buscar laudo
técnico que o corrobore, desde que este não se valha de premissas impraticáveis no passado”
(Acórdão 1302-001.465).
Tratar-se-ia de uma exigência, portanto, de contemporaneidade (não de
precedência), entendida com certa flexibilidade, haja vista a inexistência de previsão legal a
respeito do requisito temporal na vigência da redação anterior à Lei 12.973/2014. A
“contemporaneidade” da demonstração é, inclusive, recorrentemente trazida à discussão no
contencioso administrativo.
Entendo que é razoável que essa demonstração seja “contemporânea”, mas não se
pode exigir que seja prévia ou concomitante, mesmo porque se trataria de exigência no mais das
vezes verdadeiramente impossível de ser atendida. O mais importante é que esteja embasada nas
informações disponíveis na data de aquisição, de modo que eventos posteriores não influenciem
no desdobramento do custo, ainda que um “laudo” mais substancioso seja elaborado
posteriormente à realização da operação societária.
Portanto, o demonstrativo pode ser feito a qualquer momento desde que seja fiel
às circunstâncias do negócio respaldando-se em elementos de prova contemporâneos à
operação9. A inexistência de marco temporal previsto legalmente previamente à edição da Lei

7 Idem.
8 No mesmo sentido afirma Ramon Tomazela: “"No mais, diante da ausência de base legal específica no
regime da Lei no 9.532/1997, não há como concordar com os precedentes administrativos que exigem a
existência de prova do fundamento econômico do ágio concomitante ou anterior à aquisição da participação
societária. Em rigor, basta que o documento a ser arquivado pelo contribuinte se reporte aos fatos
analisados e verificados no momento da aquisição do investimento, estando devidamente embasado na
realidade existente naquela data " (Santos, 2022)”
9 SCHOUERI, Luis Eduardo; PEREIRA, Roberto Codorniz Leite. A Figura do “Laudo” nas Operações
Societárias com Ágio: do Retrato da Expectativa de Rentabilidade Futura para o Retrato do Valor Justo. In:
MANERA, Eduardo; SANTIAGO, Igor Mauler (coords.). O Ágio no Direito Tributário e Societário: Questões
Atuais. São Paulo: Quartier Latin, 2015. PP. 169-192.
Fl. 4446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
107
12.973/2014 não permite ao intérprete a criação de um marco temporal não previsto em lei. Por
outro lado, a exigência de “contemporaneidade”, no sentido de que a demonstração seja relativa
aos fatos identificáveis à época, deve ser examinada com cautela e à luz do caso concreto.
E, como se nota do Laudo (pag. 24 do documento – e-fls. 2373-2407), a
metodologia de fluxo de caixa descontado foi feita “considerando a data base de 15 de abril de
2011”, portanto, remetendo-se à data da celebração do contrato de compra e venda da CDC.
Por outro lado, há de se considerar a particularidade de que em negócios
societários complexos como o que ora se discute, a operação de compra e venda não é
desencadeada plenamente em todos os seus aspectos em um único momento temporal. Em tais
operações de Fusões e Aquisições, existem pelo menos duas datas significativas, as quais resultam
no surgimento de diferentes feixes de obrigações entre as partes, isto é, a data de assinatura do
contrato (signing) e o de fechamento da operação com pagamento e transferência das
participações societárias (closing). A distinção entre os momentos é relevante.
Tanto é assim que, conforme consta expressamente do Contrato de Compra e
Venda da CDC (e-fls. 2263-2344), é na Data de Fechamento que “os Vendedores concordam em
vender e transferir ao Comprador” as ações da CDC BRASIL.
Essa distinção é significativa, pois entre a data de assinatura e de fechamento,
diversas condições suspensivas ou condicionantes precisam ser cumpridas, a fim de que a
operação seja efetivamente concluída (p. ex. autorizações regulatórias e governamentais,
autorização de terceiros relevantes, reorganização societária precedente, dentre outras). Tais
condições, inclusive, podem afetar o preço fixado para o negócio. No presente caso, inclusive, há
expressa previsão de tais condições (previstas na Cláusula 3 do Conttrato – CONDIÇÕES
ESPECÍFICAS ANTES DO FECHAMENTO). Durante o período, continuam sendo realizadas avaliações
e diligências na empresa adquirida, a fim de validar-se as premissas do negócio.
O Relatório Fiscal aponta que teriam sido pagos 48% (R$57,3 milhões) na data de
07.04.2011, sendo o restante calculado de forma variável, conforme o EBITDA do investimento ao
longo dos cinco anos seguintes, totalizando-se R$147 milhões.
Ocorre que a data de fechamento do negócio não foi 07.04.2011 (signing), mas se
deu em data bastante posterior, pelo que se pode depreender dos contratos de câmbio e
transferências relativas à aquisição societária em questão (e-fls. 244-2516). Pela estrutura
contratual adotada, inclusive havia previsão de abatimento do valor inicial em face de
contingências e, pelo que se aparenta dos contratos de câmbio, o fechamento da operação
societária se deu efetivamente apenas a partir de setembro de 2011 ou data posterior.
Tais aspectos não foram sequer considerados pela fiscalização, o que prejudica a
conclusão de se o laudo é ou não efetivamente concomitante à operação. Em outras palavras: a
conclusão de ausência de contemporaneidade do laudo de avaliação dependeria, no caso
concreto, de uma fixação mais fundamentada e aprofundada, pela fiscalização, dos marcos
Fl. 4447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
108
temporais da operação societária, o que não ocorreu, inclusive havendo contradição em termos
no Relatório (que considera como fechamento a data do signing).
Esse é, portanto, o primeiro motivo pelo qual se pode dar provimento ao recurso
voluntário: em que pese afirmar que o laudo “não é contemporâneo à aquisição do investimento,
tendo sido confeccionado mais de um ano após o fechamento do negócio”, a fiscalização deixou
de observar que o fechamento do negócio não foi em abril de 2011, mas no mínimo em
setembro de 2011, a julgar pela data das operações de câmbio. E, ademais, caberia justamente
uma mais precisa fixação deste marco temporal para que se possa confirmar a conclusão de
(in)existência de contemporaneidade, inclusive a partir de uma referência hermenêutica do prazo
que veio a ser previsto pela Lei 12.973/2014 (de 13 meses).
A alegação de não contemporaneidade é, portanto, insubsistente, pois pouco
aprofundada quanto ao marco temporal do efetivo fechamento da operação.
É de se observar que a questão da concomitância da demonstração, previamente à
Lei 12.973/2014, deve ser interpretada com cautela, na medida em que em tais operações
societárias o negócio jurídico não se realiza em uma única etapa, mas em várias sucessivas que se
estendem ao longo de um período de tempo significativo, ao longo do qual vão se consolidando as
premissas (condições precedentes) e, com isso, fixando-se a premissa econômica do preço.
Nesse sentido, a Câmara Superior deste CARF já observou tal peculiaridade,
distinguindo tais momentos quando da avaliação da contemporaneidade da demonstração do ágio
em casos como o presente (Acórdão 9101-005.974):
ÁGIO. LAUDO OU DOCUMENTAÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
ECONÔMICOS. AVALIAÇÃO DO INVESTIMENTO.
EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTURA. REGISTRO CONTÁBIL. ANTERIORIDADE
E SINCRONIA NÃO EXIGIDAS.
NECESSIDADE APENAS DE CONTEMPORANEIDADE EM RELAÇÃO À OPERAÇÃO
SOCIETÁRIA.
Antes do advento da MP no 627/13, convertida na Lei no 12.973/14, não existia
dispositivo legal, próprio e expresso, quanto à temporalidade e à cronologia da
produção e arquivamento de documento em que se demonstra o fundamento
econômico do ágio registrado na contabilidade das empresas.
Porém, a redação original do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598/77 já estabelecia
que, na ocasião da aquisição da participação, deveria se desdobrar o custo de
aquisição em valor de patrimônio líquido, na época da operação, e o ágio ou o
deságio percebido na transação. A isso soma-se a determinação do §3o do mesmo
dispositivo, que impõe que o fundamento econômico do ágio deverá ser baseado
em demonstração que o contribuinte arquivará como comprovante da
escrituração, não restando dúvidas da exigência de contemporaneidade de tal
demonstração com a manobra de aquisição e seu correspondente gasto.
Fl. 4448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
109
A figura da contemporaneidade (condição temporal daquilo ocorrido no mesmo
período) não guarda sinonímia ou se confunde com a da sincronia(condição
temporal daquilo ocorrido no exato mesmo instante) e, muito menos, com aquela
da anterioridade (condição temporal daquilo ocorrido em momento pretérito).
Tendo sido o Laudo de avaliação do investimento, que atesta a expectativa de
rentabilidade futura, concluído entre a data da assinatura do contrato (signing)e o
efetivo pagamento pela participação societária adquirida (closing), não pode tal
documento ser rotulado de intempestivo pela Fiscalização, sendo manifestamente
contemporâneo em relação à operação.
De qualquer forma, independentemente de se considerar o negócio realizado no
momento da assinatura do pacto ou da efetivação do pagamento, uma vez que o
Laudo foi elaborado no último dia do mês subsequente àquele da subscrição do
Instrumento de aquisição pelas partes (signing), está certa e evidente a sua
contemporaneidade, dentro da praxe dos lançamentos e registros contábeis e
fiscais das transações.
Ainda que se supere essa questão, por outro lado, é evidente que a Lei 12.973/2014
exerce alguma influência no entendimento da questão do que seria “contemporâneo”. Ao expor a
nova lei que o laudo deve ser registrado no prazo de 13 meses a partir da aquisição societária, a
Lei acaba por criar um parâmetro normativo relevante.
A questão que se deve ter em mente é que, se com a Lei 12.973/2014 passou-se a
considerar que o prazo de 13 meses é suficiente para comprovar o registro contábil do ágio de
acordo com a Lei no 12.973/2014, não se pode ter por intempestivo o documento elaborado no
mesmo prazo sob a égide da legislação anterior, que, ressalte-se, não previa qualquer requisito
temporal para tanto.
Aliás, é de se observar que o prazo de 13 meses não é aleatório, e encontra
justificativa nas próprias disposições do CPC 15, que trata da combinação de negócios. Referido
pronunciamento prevê (item 45) que o adquirente deve efetuar a contabilização inicial da
combinação de negócios, fazendo ajustes de caráter retrospectivo caso receba novas informações
relativas aos fatos e circunstâncias existentes na data da aquisição, pelo período de um ano
contado a partir da data da aquisição. Veja-se o que afirma o CPC:
"46. O período de mensuração é o período que se segue à data da aquisição,
durante o qual o adquirente pode ajustar os valores provisórios reconhecidos
para uma combinação de negócios. O período de mensuração fornece um tempo
razoável para que o adquirente obtenha as informações necessárias para
identificar e mensurar, na data da aquisição, e de acordo com este
Pronunciamento, os seguintes itens:
(a) os ativos identificáveis adquiridos, os passivos assumidos e qualquer
participação de não controladores na adquirida;
Fl. 4449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
110
(b) a contraprestação transferida pelo controle da adquirida (ou outro montante
utilizado na mensuração do ágio por expectativa de rentabilidade futura –
goodwill);
(c) no caso de combinação de negócios realizada em estágios, a participação
detida pelo adquirente na adquirida imediatamente antes da combinação; e
(d) o ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill) ou o ganho por
compra vantajosa”
Portanto, a rigor, sequer seria possível falar em descumprimento de qualquer dever
contábil de suporte documental à mensuração dos ativos durante o Período de Mensuração a que
alude o CPC 15. Em outras palavras, é seguro afirmar que, no curso de um ano após a aquisição,
toda documentação elaborada pela entidade para justificar o valor do custo de aquisição deve ser
considerada contemporânea, sendo justamente daí o fundamento da Lei 12.973/014.
Assim, como no caso em tela o laudo é elaborado (abr/2012) aproximadamente 7
meses após a data de fechamento da operação societária (aparentemente em set/2011), e
reporta-se a data de assinatura do negócio (abr/2011), tem-se que, à luz da referência
hermenêutica da nova legislação e do CPC 15, referida demonstração deve ser considerada
contemporânea e, portanto, apta a demonstrar o fundamento econômico do ágio por expectativa
de rentabilidade futura.
Trata-se de entendimento já adotado por este Conselho, a exemplo do acórdão
1201-006.882, em que se consignou:
ÁGIO. LAUDO OU DOCUMENTAÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
ECONÔMICOS. AVALIAÇÃO DO INVESTIMENTO.
EXPECTATIVA CONTEMPORANEIDADE EM RELAÇÃO À OPERAÇÃO SOCIETÁRIA.
Antes do advento da MP no 627/13, convertida na Lei no 12.973/14, não existia
dispositivo legal, próprio e expresso, quanto à temporalidade e à cronologia da
produção e arquivamento de documento em que se demonstra o fundamento
econômico do ágio registrado na contabilidade das empresas. A redação original
do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598/77 estabelecia que, na ocasião da aquisição da
participação, deveria se desdobrar o custo de aquisição em valor de patrimônio
líquido, na época da operação, e o ágio ou o deságio percebido na transação.
A isso soma-se a determinação do §3o do mesmo dispositivo, que impõe que o
fundamento econômico do ágio deverá ser baseado em demonstração que o
contribuinte arquivará como comprovante da escrituração, não restando dúvidas
da exigência de contemporaneidade de tal demonstração com a manobra de
aquisição e seu correspondente gasto. Tendo sido o Laudo de Avaliação do
investimento, que atesta a expectativa de rentabilidade futura, concluído meses
após a operação de aquisição, e utilizando-se as datas bases das operações, e
ratificados por estudos internos, não há que se falar em ausência de
contemporaneidade.
Fl. 4450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
111
Portanto, tal fundamento do Relatório Fiscal não é capaz de afastar a licitude da
amortização de ágio no caso concreto, razão pela qual a Turma divergiu do entendimento do Ilmo.
Relator.

C) Caráter “residual” do ágio. Desdobramento do custo de aquisição da investida
previamente à Lei 12.973/2014.
O terceiro e último fundamento para a glosa do Ágio 1 – CDC BRASIL se deu pelo
entendimento adotado pelo agente autuante de que o ágio por expectativa de rentabilidade
futura, mesmo sob a égide do regime jurídico anterior à Lei 12.973/2014 deveria ser alocado
residualmente. Em outras palavras, o que se afirma é que a Recorrente não poderia ter alocado
todo o valor pago à vendedora excedente ao patrimônio líquido da investida como goodwill, mas
deveria ter desdobrado o investimento antes em mais-valia de ativos e, só em caso de eventual
saldo residual, atribuir-lhe a característica de ágio por rentabilidade futura.
Trata-se, aqui, de matéria de cunho eminentemente jurídico e que dispensa
maiores ingressos no acervo fático-probatório.
No entendimento desta Turma, não obstante as relevantes considerações do Ilmo.
Relator, na vigência da redação anterior do Decreto-Lei 1.598/1977 não havia ordem legal de
desdobramento do custo de aquisição de participação societária; em outras palavras, o
contribuinte poderia alocar todo o valor excedente ao patrimônio líquido em qualquer dos
fundamentos previstos na redação então vigente do § 2o do artigo 20 do Decreto-Lei.
Como já mencionado neste voto, o artigo 20, previamente à Lei 12.973/2014 previa
que o contribuinte deveria desdobrar o custo de aquisição de participação societária em (a) valor
de patrimônio líquido; e (b) ágio ou deságio (artigo 20, caput), o qual deveria ser registrado em
subconta distinta do custo de aquisição do investimento (§1o). Esse ágio ou deságio, então,
deveria indicar, dentre os seguintes, o seu fundamento econômico:
a) valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou
inferior ao custo registrado na sua contabilidade;
b) valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
A expressão “dentre os seguintes” é clara ao afirmar que o contribuinte poderá
fundamentar o ágio ou deságio em qualquer das alternativas, ainda que só duas delas gerassem
relevância fiscal.
Como bem coloca Ricardo Mariz de Oliveira10:

10 MARIZ DE OLIVEIRA, Ricardo. Os Motivos e os Fundamentos Econômicos dos Ágios e Deságios na
Aquisição de Investimentos, na Perspectiva da Legislação Tributária. Revista Direito Tributário Atual, [S.
l.], n. 23, p. 449–489, 2009. Disponível em: https://revista.ibdt.org.br/index.php/RDTA/article/view/1628.
Fl. 4451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
112
Nem a hipótese das “outras razões econômicas”, a que alude a letra “c” do
parágrafo 2o, tem caráter residual, pois a sua previsão destina-se a abranger
qualquer outro motivo que não esteja mencionado expressamente no parágrafo,
mas que também pode ter-se apresentado isoladamente ou, principalmente, na
fundamentação do ágio ou deságio de um determinado negócio.
(...)
Não há, pois, na norma do parágrafo 2o do art. 20, uma disposição, como existe
em outras normas legais, que diga que a aplicação de cada fundamento se deva
dar por qualquer sistema de adoção vinculada, ou pela ordem sucessiva do seu
relacionamento nas letras “a”, “b” e “c”, ou qualquer outro.
No contexto do parágrafo 2o do art. 20, muito menos ainda pode o intérprete
afirmar que primeiro vem o fundamento da letra “a”, depois um dos da letra “c”,
e somente no final, se restar espaço para ele, o da letra “b”.
É apenas com o CPC 15 que se trouxe a determinação de que o valor do ágio seria,
em resumo, a parcela da contraprestação paga pela participação societária que excedesse o valor
líquido dos ativos identificáveis adquiridos e dos passivos assumidos. No entanto, tal previsão
somente foi inserida na legislação tributária com as alterações efetuadas no art. 20 do Decreto-lei
n. 1.598/1977 pela Lei n. 12.973/2014.
Disso pode-se extrair que, até a publicação da Lei n. 12.973/2014 – que, frise-se,
“positivou” a exigência contida no CPC 15, no sentido de que o ágio por rentabilidade futura fosse
mensurado após a alocação da contraprestação paga pelo investimento à mais-valia dos ativos da
investida –, não havia na legislação tributária qualquer critério de precedência entre os
fundamentos econômicos do ágio até então contidos no § 2o do art. 20 do Decreto-lei n.
1.598/1977.
Assim, para os fatos geradores ocorridos antes da vigência da Lei n. 12.973/2014,
não há base legal para fundamentar a alocação do valor residual da contraprestação da aquisição
da participação societária ao ágio por rentabilidade futura, isto é, não se pode exigir que o
contribuinte, primeiro, aloque a contraprestação paga pelo investimento à mais-valia dos ativos,
para, em seguida, mensurar o ágio por rentabilidade futura.
Nesse contexto, a nosso ver, a melhor interpretação da legislação em referência é
no sentido de que o contribuinte deve alocar o então denominado ágio – valor da contraprestação
paga pelo investimento que exceder o valor do patrimônio líquido da investida – a um dos
fundamentos econômicos contidos no § 2o do art. 20 do Decreto-lei n. 1.598/1977, sem qualquer
ordem de precedência entre eles, desde que o faça de forma justificada e devidamente
documentada.
Esse é o entendimento que vem sendo adotado pela Câmara Superior deste
Conselho, a exemplo do Acórdão 9101-006.845, de 05/03/2024:
Fl. 4452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
113
ÁGIO. FUNDAMENTO ECONÔMICO. CARÁTER RESIDUAL DO FUNDAMENTO EM
RENTABILIDADE FUTURA. INAPLICABILIDADE reANTES DA LEI No 12.973/2014.
O §2o do art. 20 do Decreto-lei no 1.598/77, em sua redação original, não
determina uma ordem a ser seguida para justificativa do ágio em um dos
fundamentos expressos em suas alíneas “a” a “c”.
No Acórdão 9101-007.296, a Ilma. Conselheira Relatora Maria Carolina Maldonado
bem expõe a questão:
ÁGIO. LAUDO OU DOCUMENTAÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
ECONÔMICOS. AVALIAÇÃO DO INVESTIMENTO. EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE
FUTURA. EXIGÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE EM RELAÇÃO À OPERAÇÃO
SOCIETÁRIA.
Diferentemente das alterações do dispositivo introduzidas pela Lei no
12.973/2014, sob a égide da redação original não havia a obrigatoriedade de
avaliação a valor justo dos ativos adquiridos e passivos assumidos antes da
determinação do valor do ágio pago, de sorte que toda a diferença relativa ao
sobrepreço podia (e assim costumava ocorrer) ser atribuída à rentabilidade
futura.
É por isto que as disposições dadas pela nova redação do § 3o do art. 20 do DL.
1598/1977, não podem ser transpostas para as situações ocorridas antes dessa
alteração. Pelas novas disposições legais o ágio por rentabilidade futura (goodwill)
é residual, pois resulta da diferença entre o valor pago e o valor justo dos ativos
identificáveis adquiridos e passivos assumidos, o que antes não ocorria. Daí a
possibilidade de ser identificado e mensurado em laudo elaborado até o 13o mês
após a aquisição da participação.
Portanto, até o advento da Lei n. 12.973/2014, o contribuinte podia alocar o valor
da contraprestação paga pelo investimento que excedesse o valor do patrimônio líquido da
investida – o então denominado ágio – a qualquer dos fundamentos econômicos contidos no § 2o
do art. 20 do Decreto-lei n. 1.598/1977, isto é, (i) ao valor de mercado de bens da investida
superior ao custo registrado na sua contabilidade; (ii) ao valor da previsão de rentabilidade futura
da investida; ou (ii) ao fundo de comércio, aos intangíveis ou a outras razões econômicas. Não
havia, pois, ordem de precedência entre os fundamentos econômicos do ágio, o que, entretanto,
não eximia o contribuinte de justificar documentalmente os valores correspondentes, bem como
de conferir tratamento fiscal e contábil congruentes.
Assim, tal ponto tampouco constitui fundamento apto a justificar a glosa, razão pela
qual deve ser dado provimento ao recurso voluntário.

D) Conclusão sobre a operação 1.
À luz das considerações acima, tem-se que são insubsistentes os fundamentos
adotados no lançamento para a glosa do ágio da operação 1 – CDC BRASIL, sendo com base em
Fl. 4453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
114
tais razões que esta Turma votou por dar provimento ao recurso voluntário neste item, com a
devida vênia ao nobre entendimento do Ilmo. Relator.

II.
Operação 2 – Ágio Intersmart.
No que tange ao segundo ágio cuja amortização fiscal foi objeto de glosa, este se
refere à operação de aquisição da empresa INTERSMART COMÉRCIO pela fiscalizada SCANSOURCE
BRASIL. A compra e venda da participação societária se deu em janeiro de 2015, com parte
independente vendedora, tendo sido reconhecido ágio por expectativa de rentabilidade futura na
ocasião. Posteriormente, em 2016, houve a incorporação da investida pela investidora.
Para esta segunda parte da autuação, a motivação do lançamento é bastante
específica. Em síntese, questiona-se tão somente a higidez do laudo de avaliação formulado para
cumprimento do artigo 20, §3o, Decreto-Lei 1598/77. Os principais pontos apontados no Relatório
Fiscal são os seguintes:
6.4. Das irregularidades encontradas no laudo de avaliação da segunda
operação
Com base na legislação acima citada e na legislação diretamente mencionada nos
tópicos que compõem este item), foi analisado o laudo apresentado pela
fiscalizada (doc 26 a 31), sendo encontrados graves erros e inconsistências em
suas informações (tais como: erros de critérios de avaliação, ausência de
fundamentação legal, ausência de demonstrativos de cálculo dos resultados
obtidos), conforme exposto abaixo:
(...)
6.4.1. Do erro no objetivo proposto e executado ao confeccionar o laudo
6.4.1.1. Uma das inconsistências encontradas no laudo (doc 27), que merece ser
citado logo neste início de exposição, pois afeta todo o conteúdo do trabalho
pericial, é o fato de constar textualmente no documento que um de seus
objetivos seria estimar o valor justo dos ativos intangíveis INIDENTIFICÁVEIS
existentes no patrimônio da investida, conforme metodologia acordada em
conversa com a empresa.
(...)
6.4.1.4. Dentro dessa mesma conjuntura é que o item 18, do citado CPC 15,
esclarece que, numa combinação de negócios, o adquirente deve mensurar
apenas os ativos identificáveis adquiridos e os passivos assumidos pelos
respectivos valores justos na data de aquisição.
(...)
6.4.1.7. No entanto, conforme demostra o escopo proposto do laudo e demais
apontamentos feitos por esta auditoria nos itens abaixo, o trabalho pericial
Fl. 4454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
115
caminhou na contramão das regras contábeis vigentes, o que prejudica
gravemente a própria validade do documento avaliativo.
6.4.2. Do erro na avaliação do ativo “relacionamento com clientes”
6.4.2.1. Seguindo na análise do laudo, a fiscalização verificou que, ao avaliar a
conta contábil referente a “relacionamento com clientes” da investida (doc 29), a
perícia entendeu que o ativo ali representado devia ser classificado como
intangível identificável, estimando sua vida útil entre 9 e 11 anos e seu valor justo
em R$ 48.061.000,00, no momento da aquisição.
6.4.2.2. Tal conclusão, porém, não tem guarida na legislação ou regras contábeis,
pois conforme visto, o item 8, do PRONUNCIAMENTO TÉCNICO CPC 04
(R1)considera o INTAGÍVEL como o um bem ou direito não monetário,
identificável e sem substância física, ou seja, para ser classificado como intangível,
há necessidade de que o bem possa ser identificado e segregado do restante do
patrimônio da entidade.
(...)
6.4.2.13. Outro ponto relevante é que, apesar de os dados contábeis analisados
pela perícia envolverem clientela em geral, consta expressamente do laudo que a
estimativa da vida útil calculada não levou em consideração a decisão da investida
de não operar com um de seus fornecedores varejistas por dois anos do período
analisado(2013 e 2014), o que, por óbvio, a depender da participação desse tipo
de clientela na carteira da empresa, pode tornar imprestável o resultado obtido.
(...)
6.4.3. Do erro na avaliação do ativo ligado a marcas 6.4.3.1. Consta do laudo,
também, que a investida desenvolveu ao longo do tempo diversas marcas
reconhecidas e valorizadas pela sua clientela e que, no momento da avaliação,
após conversa com a administração da empresa, a perícia presumiu que a vida útil
de tais marcas, sem investimento, seria de apenas 3 a 4 anos e que seu valor justo
seria de R$ 15.992.000,00 (doc 28 e 29).
(...)
Mais uma vez deve ser destacada a falta de critério científico da perícia ao
apontar uma presunção, baseada numa mera conversa com a administração,
como critério para estabelecer a vida útil de um bem. Assim, por mais que se
estabeleça um juízo de boa-fé entre os agentes envolvidos, não há como
considerar confiável e seguro o tempo de vida útil presumido para as marcas
adquiridas, fato que desatende o critério de reconhecimento de intangíveis
ligados às marcas, previsto no item 21(b), do CPC 4.
(...)
6.4.3.4. De tudo que foi verificado, conclui-se que não é válido o critério utilizado
pela perícia para calcular a vida útil das marcas adquiridas, pois, não há
segurança ou confiabilidade no cálculo de seu custo de aquisição, o que inviabiliza
Fl. 4455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
116
calcular o valor justo a tais ativos, devendo seu custo ser atribuído de forma
residual, a título de goodwill, em conjunto com os demais ativos não identificáveis
e não mensuráveis do patrimônio da entidade.
(...)
6.4.4. Da impossibilidade de ajuste a valor justo de goodwill pré-existente 6.4.4.1.
Consta do laudo avaliação, ainda, o registro de goodwill pré-existente no balanço
da investida no momento de sua aquisição (contabilizado na subsidiária
INTERSMARTCOLOMBIA)num montante de R$ 278.000,00, ajustado a valor justo
para R$ 79.739.000,00.
(...)
6.4.4.3. Tal procedimento (ajuste a valor justo em goodwill pré-existente na
contabilidade da investida), nos termos da legislação em vigor (art. 20, §5o, do
Decreto-Lei 1.598/77) foi realizado de forma totalmente EQUIVOCADA, pois não
há qualquer fundamento legal ou técnico realizar tal ajuste no valor do goodwill,
já que esse ágio decorre justamente do valor residual pago acima do valor justo
de um patrimônio que, em razões de suas especificidades (tais como: clientela,
prestígio, localização, condições concorrenciais, etc) é impossível identificar,
segregar e mensurar o ativo que deu causa ao custo adicional (conforme esclarece
o CPC 15), pois tal excesso é resultante da subjetividade do próprio investidor, ao
refletir sobre a possibilidade de geração de caixa do patrimônio avaliado.
Como se nota, aqui o fundamento da glosa gira em torno apenas de aspectos
relativos ao laudo de avaliação, não sendo objeto de questionamento a estrutura societária
adotada, o pagamento do preço, sua formação entre partes independentes ou mesmo, com
relação ao laudo, o seu requisito temporal ou formal.
A glosa se deu, portanto, por entender a fiscalização que estariam presentes
“OMISSÕES E ERROS GRAVES de fundamentação que comprometem o laudo apresentado como
instrumento hábil de aferição do valor justo do investimento relacionado a segunda operação,
tornando-o INVÁLIDO para sua finalidade legal”.
Em específico, a fiscalização questiona especificamente questões de natureza
contábil, apontando que o laudo descumpriu diretamente regramentos contábeis,
especificamente aqueles relativos (a) ao suposto “erro na avaliação do ativo ́relacionamento com
clientes ́”, por descumprimento do CPC 04; (b) ao alegado “erro na avaliação do ativo ligado a
marcas”, igualmente em desacordo com o CPC 04; e (c) “erro no ajuste a valor justo do goodwill
preexistente”, a teor do CPC 15 e ICPC 09.
Em que pese o fato de o TVF não ter detalhado a metodologia de cálculo que seria
correta, nem apresentado um cálculo alternativo, as apontadas potenciais irregularidades tem
potencial impacto na substância do ágio cuja dedutibilidade se discute nestes autos, razão pela
qual esta Turma inicialmente converteu o julgamento em diligência (Resolução 1101-000.166, de
14/08/2024), na qual oportunizou-se à auditoria a resposta aos seguintes questionamentos:
Fl. 4456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
117
a) Apontar especificamente, de forma clara, quais os erros relativos a
procedimentos contábeis adotados pelo laudo relativo à segunda operação
(aquisição Intersmart) que impactam na mensuração do valor relativo ao ágio por
expectativa de rentabilidade futura;
b) Apontar qual seria o procedimento contabilmente correto para cada ponto,
considerando as metodologias predominantemente aceitas pelos especialistas da
área e as regras contábeis;
c) Apontar qual o impacto quantitativo na mensuração do ágio por expectativa de
rentabilidade futura, após os ajustes acima apontados, indicando o valor que seria
correto a tal título;
A Informação Fiscal (e-fls. 4308-4318) limitou-se a repetir o que já constava no
Relatório Fiscal, colacionando ipsis litteris o Relatório.
Pois bem.
Como já brevemente comentado neste voto, com a publicação da Lei 12.973/2914,
a “demonstração” a que se referia o parágrafo 3o do artigo 20 do Decreto-Lei 1.598/1977, em sua
redação original, deixa de existir e surge, então, a figura do “laudo”:
Art. 20. O contribuinte que avaliar investimento pelo valor de patrimônio líquido
deverá, por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo de aquisição
em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo
com o disposto no artigo 21; e
II - mais ou menos-valia, que corresponde à diferença entre o valor justo dos
ativos líquidos da investida, na proporção da porcentagem da participação
adquirida, e o valor de que trata o inciso I do caput; e
III - ágio por rentabilidade futura (goodwill), que corresponde à diferença entre o
custo de aquisição do investimento e o somatório dos valores de que tratam os
incisos I e II do caput.
§ 3o O valor de que trata o inciso II do caput deverá ser baseado em laudo
elaborado por perito independente que deverá ser protocolado na Secretaria da
Receita Federal do Brasil ou cujo sumário deverá ser registrado em Cartório de
Registro de Títulos e Documentos, até o último dia útil do 13o (décimo terceiro)
mês subsequente ao da aquisição da participação.
Na verdade, não se trata apenas do surgimento do “laudo”, mas de verdadeira
reestruturação da sistemática de tratamento fiscal do ágio, aproximando a legislação tributária
das normas contábeis. Passa-se a prever, como mencionamos, uma ordem sucessiva de alocação
do sobrepreço, o que é evidenciada pela utilização das expressões “corresponde à diferença entre
(...) e o valor de que trata o inciso I/II”.
Fl. 4457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
118
Portanto, sob a nova regra, o contribuinte deve então mensurar o valor justo dos
ativos e, havendo diferença entre aquele e o valor de patrimônio líquido (inciso I), atribuir-lhe a
natureza de “mais ou menos-valia” (inciso II). Se houver ainda sobrepreço, este será então alocado
à categoria de “ágio por rentabilidade futura (goodwill)”, e corresponderá à diferença entre o
custo de aquisição e o somatório do patrimônio líquido e da mais-valia dos ativos.
O “ágio por expectativa de rentabilidade futura” passa, então, a depender da
existência de um laudo que mensure o valor justo dos ativos e permita a identificação se há ou
não sobrepreço residual a ser alocado ao goodwill.
O laudo tem como função, portanto, “separar o joio do trigo”, isto é, “cabe ao laudo
dizer qual é a parcela do sobrepreço pago pela aquisição de participação societária que
corresponde à mais-valia de bens do ativo e, indiretamente, aquela que corresponde ao ágio, se
ainda houve algum valor remanescente após a mensuração desta mais-valia. (...) A tônica, agora,
não mais está na fundamentação do ágio. A tônica está na identificação do valor justo dos bens do
ativo”11.
Este laudo tem relação, naturalmente, com o chamado Purchase Price Allocation –
PPA (“laudo PPA”) utilizado para fins contábeis no atendimento do CPC 15, que dispõe que “18. O
adquirente deve mensurar os ativos identificáveis adquiridos e os passivos assumidos pelos
respectivos valores justos da data da aquisição”12.
É de se observar que a Lei 12.973/2014, que disciplina o regramento tributário,
em que pese tenha previsto a figura do “laudo”, não previu forma específica, nem metodologia
a ser observada, prevendo apenas que o laudo fosse elaborado por “perito independente”.
Por outro lado, o artigo 21, § 4o, e artigo 22, §2o, da Lei 12.973/2014 preveem a
“desconsideração” do laudo em questão “na hipótese em que os dados nele constantes
apresentem comprovadamente vícios ou incorreções de caráter relevante”. É justamente sobre tal
dispositivo legal que se sustenta a pretensão de desconsideração do laudo no caso concreto.
Nesse sentido, veja-se que o Decreto 1.598/1977 alterado pela Lei 12.973/2014
refere-se tão somente a “laudo elaborado por perito independente”, e a IN RFB 1.515/2014
(vigente à época dos fatos) apenas define os elementos estruturais do sumário do laudo, não

11 SCHOUERI, Luis Eduardo; PEREIRA, Roberto Codorniz Leite. A Figura do “Laudo” nas Operações
Societárias com Ágio: do Retrato da Expectativa de Rentabilidade Futura para o Retrato do Valor Justo. In:
MANERA, Eduardo; SANTIAGO, Igor Mauler (coords.). O Ágio no Direito Tributário e Societário: Questões
Atuais. São Paulo: Quartier Latin, 2015. PP. 169-192.
12 32. O adquirente deve reconhecer o ágio por expectativa de rentabilidade futura (goodwill), na data da
aquisição, mensurado pelo montante que (a) exceder (b) abaixo: (a) a soma: (i) da contraprestação
transferida em troca do controle da adquirida, mensurada de acordo com este Pronunciamento, para a qual
geralmente se exige o valor justo na data da aquisição (ver item 37); (ii) do montante de quaisquer
participações de não controladores na adquirida, mensuradas de acordo com este Pronunciamento; e (iii) no
caso de combinação de negócios realizada em estágios (ver itens 41 e 42), o valor justo, na data da
aquisição, da participação do adquirente na adquirida imediatamente antes da combinação; (b) o valor
líquido, na data da aquisição, dos ativos identificáveis adquiridos e dos passivos assumidos, mensurados de
acordo com este Pronunciamento.
Fl. 4458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
119
imergindo na sua metodologia ou forma de cálculo, o qual deve observar os padrões técnicos do
setor:
§ 7o O sumário do laudo a ser registrado em Cartório de Registro de Títulos e
Documentos deverá conter no mínimo as seguintes informações:
I - qualificação da adquirente, alienante e adquirida;
II - data da aquisição;
III - percentual adquirido do capital votante e do capital total;
IV - principais motivos e descrição da transação, incluindo potenciais direitos de
voto;
V - discriminação e valor justo dos itens que compõem a contraprestação total
transferida;
VI - relação individualizada dos ativos identificáveis adquiridos e dos passivos
assumidos com os respectivos valores contábeis e valores justos;
VII - identificação e assinatura do perito independente e do responsável pelo
adquirente.
Em sentido semelhante, o Código de Processo Civil, aplicado aqui subsidiariamente
e como referência interpretativa ante a ausência de previsão legal, define no seu artigo 473 tão
somente os elementos básicos do laudo pericial:
Art. 473. O laudo pericial deverá conter:
I - a exposição do objeto da perícia;
II - a análise técnica ou científica realizada pelo perito;
III - a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser
predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual
se originou;
IV - resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e
pelo órgão do Ministério Público.
§ 1o No laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem
simples e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões.
Alerte-se, adicionalmente, que qualquer laudo de avaliação de empresas, seja ou
não destinado à justificação do ágio a ser pago em aquisição, envolve alguma margem de
discricionariedade do perito, uma vez que parte da fixação de premissas subjetivas (taxas de
crescimento econômico, perpetuidade, crescimento do mercado esperado etc.).
Na verdade, todo trabalho de mensuração de fatos contábeis pode requerer
julgamentos profissionais e implicar em decisões impregnadas de maior ou menor grau de
Fl. 4459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
120
subjetividade13. O próprio conceito de “valor justo”, definido como “o preço que seria recebido
pela venda de um ativo ou pago pela transferência de um passivo, em uma transação não forçada
entre participantes do mercado” (CPC 46, item 9) é, em si mesmo, pouco objetivo e comporta
diferentes perspectivas sob um mesmo objeto.
Por isso mesmo que “a avaliação a valor justo, conquanto baseada no mercado,
constitui um ato de interpretação do contador ou do perito”14, sendo certo que esse juízo de valor
é presente em qualquer tradução contábil de uma realidade econômica, pois o processo de
reconhecimento, mensuração e evidenciação de fatos econômicos nas demonstrações financeiras
constitui um ato de interpretação de cunho valorativo15.
É por isso que, como tivemos oportunidade de observar na Resolução 1101-
000.166, há de se adotar extrema cautela na possibilidade de questionamento das minúcias
técnicas de laudos e pareceres realizados por partes independentes, ante o que dispõe a
legislação, inclusive a tributária, bem como as normas regulamentares, incluindo aquelas relativas
ao próprio ágio por rentabilidade futura.
Portanto, é certo que a confecção de laudos periciais é tarefa intelectual para o qual
se exige basicamente a delimitação clara do objeto periciado/avaliado, a indicação da metodologia
utilizada, sendo aquela a “predominantemente aceita pelos especialistas da área do
conhecimento”, o cumprimento das formalidades legais, e, no caso específico do laudo de valor
justos dos bens do ativo para fins de aproveitamento fiscal do ágio, a discriminação e
individualização dos ativos com seus respectivos valores contábeis e valores justos.
Reitere-se mais uma vez que a legislação tributária não tem previsão quanto ao
critério de avaliação do valor de mercado de bens do ativo ou sobre a perspectiva de rentabilidade
futura de determinada empresa. No caso do valor de mercado dos bens, cabe ao avaliador utilizar
o método mais adequado ao caso concreto, o qual deverá se adaptar às peculiaridades da
empresa e dos bens avaliados.
Em específico sobre o valor justo dos ativos identificáveis da investida, o qual
constitui a premissa-base que permite a verificação do eventual resíduo de goodwill, as próprias
regras contábeis disciplinam técnicas diferentes que atendam às peculiaridades dos diferentes
tipos de ativos, a exemplo daqueles para os quais não existe mercado ativo, a fim de garantir um
mínimo de confiabilidade, que, repita-se, reside na utilização de critérios técnicos adequados,
usuais e reconhecidos pela comunidade técnica, mas que comporta, como qualquer estimativa,
nível de subjetivismo do intérprete.

13 ANDRADE FILHO, Edmar Oliveira. Curso de contabilidade societária com ênfase na interpretação e
aplicação das normas IFRS. São Paulo: MP Editora, 2025. P. 196
14 SANTOS, Ramon. 3. O Laudo de Avaliação na Lei No 12.973/2014 In: SANTOS, Ramon. Ágio na Lei
12.973/2014 - Ed. 2022. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2022. Disponível em:
https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/agio-na-lei-12973-2014-ed-2022/1734145702. Acesso em: 30 de
Dezembro de 2025.
15 FUJI, Alessandra Hirano; SLOMSKI, Valmor. “Subjetivismo Responsável: Necessidade ou Ousadia no
Estudo da Contabilidade”. Revista Contabilidade & Finanças – USP no 33. São Paulo: USP, 2003, p. 42
Fl. 4460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
121
Assim, justamente por isso é que a desconsideração dos laudos técnicos
produzidos para atendimento aos ditames da Lei 12.973/2014 no que tange ao aproveitamento
fiscal do ágio apenas pode ocorrer, nos termos da própria Lei, quando “dados nele constantes
apresentem comprovadamente vícios ou incorreções de caráter relevante”.
O “vício” relaciona-se com uma imperfeição grave na confecção do laudo, a torná-lo
suspeito, inconfiável, a exemplo de uma declaração ou informação inidônea ou desprovida de
boa-fé. Relaciona-se com a sua confiabilidade. Por outro lado, as incorreções se referem mais
diretamente às regras técnicas formais ou materiais, à inobservância de critérios técnico-
contábeis16.
Seja qual for a definição, um vício ou incorreção apenas pode ser considerado
relevante quando deixar de refletir o objeto ou deixar de guardar coerência com a operação
realizada17, inclusive nos termos da Estrutura Conceitual da Contabilidade (CPC 00). A Estrutura
Conceitual é precisa ao afirmar que é “material” a informação cuja “omissão, distorção ou
obscuridade puder influenciar, razoavelmente, as decisões que os principais usuários de relatórios
financeiros para fins gerais” e que “representação fidedigna não significa representação precisa
em todos os aspectos”, de forma que “livre de erros não significa perfeitamente precisa em todos
os aspectos”.
O arremate das considerações ora empreendidas não pode ser outro senão o de
que existe espaço limitado para que as autoridades fiscais realizem avaliações qualitativas sobre
premissas técnicas e metodológicas em laudos dessa natureza. Descabe a “desconsideração” do
laudo apenas pelo inconformismo da fiscalização com relação a uma premissa econômico-
financeira (taxa de perpetuidade adotada, por exemplo) ou metodológica (forma de obtenção
de determinada informação, por exemplo), uma vez que o laudo respeite os parâmetros
geralmente aceitos para o setor.
São precisas as palavras de Ramon Tomazela sobre o tema:
"Em suma, a análise dos conceitos acima, utilizados pelo artigo 22 da Lei no
12.973/2014 , é importante para demonstrar que as autoridades fiscais não
podem realizar um juízo de valor em relação aos critérios contábeis utilizados pelo
perito, seja porque o investidor e o perito possuem melhores condições para
avaliar a realidade econômica da empresa adquirida, seja porque a simples
discordância subjetiva não constitui hipótese de vício ou incorreção do laudo de
avaliação 41 . Ora, a lei prevê expressamente que apenas nos casos de vício ou
incorreção de caráter relevante o laudo técnico poderá ser desconsiderado, o

16 SANTOS, Ramon. 3. O Laudo de Avaliação na Lei No 12.973/2014 In: SANTOS, Ramon. Ágio na Lei
12.973/2014 - Ed. 2022. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2022. Disponível em:
https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/agio-na-lei-12973-2014-ed-2022/1734145702. Acesso em: 30 de
Dezembro de 2025.
17 NATALE, Marcelo; QUERQUILLI, Alexandre Garcia. “Aspectos Relevantes do Desdobramento do Custo
de Aquisição de Investimento Avaliado pelo Valor de Patrimônio Líquido”. Impactos Tributários Decorrentes
da Adoção do IFRS no Brasil: Uma Década de Debates . Coord. Giancarlo Chamma Matarazzo e Luiz
Felipe Centeno Ferraz. São Paulo: Blucher, 2019, p. 64.
Fl. 4461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
122
que, além de depender de prova a ser produzida pela Administração Tributária,
também afasta a possibilidade de desconsideração do laudo por simples
discordância em relação ao “subjetivismo responsável ” do perito independente."
(Santos, 2022)
Não é despiciendo reforçar que, no caso de questionamento da confiabilidade do
laudo por “vícios ou incorreções de caráter relevante” é do Fisco o ônus da prova, especificamente
apresentando os critérios técnicos a demonstrar a incorreção e, principalmente, indicando qual
seria o procedimento técnico correto e demonstrando a respectiva relevância quantitativa, isto é,
identificando o impacto econômico na alocação residual do ágio.
Nessas situações, não pode ser feita a glosa integral do ágio – tal como no caso em
tela, diga-se de passagem – mas deve a autoridade fiscal indicar fundamentadamente o montante
que, no seu entender, seria correto à luz de critérios técnicos, reduzindo o valor residual apurado
de goodwill.
Vejamos então, quais foram as observações feitas pelo Fisco no caso concreto.
O primeiro item diz respeito ao “erro no objetivo proposto e executado ao
confeccionar o laudo”. Afirma-se que “o fato de constar textualmente no documento que um de
seus objetivos seria estimar o valor justo dos ativos intangíveis INIDENTIFICÁVEIS existentes no
patrimônio da investida, conforme metodologia acordada em conversa com a empresa” implicaria
em uma inconsistência a contaminar todo o trabalho.
Segue o Relatório ao afirmar que “quando um intangível, por suas características
físicas e subjetivas, não permitir ou apresentar grande dificuldade de identificação, segregação e
mensuração, esse ativo deve ser classificado e avaliado no contexto de goodwill”, e que o item 18
do CPC 15 “esclarece que, numa combinação de negócios, o adquirente deve mensurar apenas os
ativos identificáveis adquiridos e os passivos assumidos pelos respectivos valores justos na data de
aquisição”.
A esse respeito, é importante observar que o item 18 do CPC 15 não restringe a
mensuração apenas aos ativos identificáveis. Não consta da redação do Pronunciamento a
expressão “apenas”, adicionada pela fiscalização no Relatório:
18. O adquirente deve mensurar os ativos identificáveis adquiridos e os passivos
assumidos pelos respectivos valores justos da data da aquisição.
Além disso, como reconhece a própria fiscalização, a eventual inclusão equivocada
de um ativo intangível dentro da mais-valia (quando deveria ser tratado “no contexto de
goodwill”) implicaria em majoração do valor do goodwill, inclusive beneficiando a Recorrente. A
eventual inclusão de ativos inidentificáveis, que não poderiam constar no cômputo da mais-valia,
na verdade majorou o ágio, não o contrário.
E, como já mencionado, na Informação Fiscal oriunda da Resolução proferida por
esta Turma a fiscalização não atendeu à solicitação de que fosse feita a indicação do “montante
que seria correto a título de goodwill”, como decidido por esta Turma.
Fl. 4462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.697 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720224/2023-39
123
O segundo item de insurgência diz respeito ao “erro na avaliação do ativo
́relacionamento com clientes ́”, no qual afirma-se que teria sido um erro técnico a inclusão de tal
ativo como intangível identificável. A consequência seria, então, sua consideração como ativo
inidentificável, o que, assim como no caso acima, implicaria na verdade em majoração do
goodwill. Ou seja, o alegado “erro” diminuiu o ágio utilizado pela Recorrente.
A observação de que “a estimativa da vida útil calculada não levou em
consideração a decisão da investida de não operar com um de seus fornecedores varejistas por
dois anos do período analisado (2013 e 2014), o que, por óbvio, a depender da participação desse
tipo de clientela na carteira da empresa, pode tornar imprestável o resultado obtido” evidencia,
como se nota, uma discordância da fiscalização a respeito de uma premissa mercadológica de
cunho nitidamente subjetivo, que não pode ser cogitada como vício ou inconsistência de caráter
relevante.
Quanto ao “erro na avaliação do ativo ligado a marcas”, reiterem-se as
considerações acima.
Como se nota, não há dentre os apontamentos quaisquer “vícios ou incorreções de
caráter relevante” que autorizem a desconsideração do laudo produzido por perito independente.
Sendo esses os únicos questionamentos e faltando ao Fisco no caso em tela ter se desincumbido
do ônus probatório (mesmo após conversão do julgamento em diligência), notadamente de expor
o cálculo que reputaria correto e glosar parcialmente o ágio, não há como acolher tais
justificativas como aptas à glosa integral, tal como feito no lançamento.
Diante de tais razões, a Turma igualmente entendeu por dar provimento ao recurso
voluntário da Recorrente, afastando a glosa sobre o Ágio 2 – Intersmart.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 4463
DF CARF MF
Original